Tribunal: CARF
Processo: 13369.726274/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins, na não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Por serem essenciais ou relevantes no processo produtivo de uma empresa agroindustrial, que atua notadamente na exploração de alimentos (carne bovina, suína e de aves), se caracterizam como insumos, havendo direito de apropriação de créditos da Cofins, as locações de uniformes para os trabalhadores manipuladores de alimentos e a contratação de serviço movimentação cross docking.
ALUGUEL DE EMPILHADEIRA, CAMINHÃO MUNCK E TRANSPALETEIRA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Geram créditos da Cofins, o aluguel de empilhadeira, caminhão Munck e transpaleteira utilizados para movimentação de insumos e outros produtos, conforme disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com alíquota zero ou com suspensão dessas contribuições, independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido da Cofins quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente para vedar o direito ao crédito.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA.
Os custos com fretes referentes à aquisição de produtos adquiridos para revenda, contratados de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, geram direito a crédito da Cofins não cumulativa.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com crédito presumido geram direito a crédito da Cofins não cumulativa, desde que estejam de acordo com o disposto na Súmula Carf 188.
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins, pelo regime não cumulativo, as variações monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver determinação legal expressa que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo depositante.
No caso dos depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e trabalhistas, inexiste previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da solução favorável da lide ao depositante. Assim, a respectiva receita financeira deve ser incluída na base de cálculo da Cofins não cumulativa, observando-se o regime de competência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de declarações e demonstrativos, desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o período de apuração em que o crédito será utilizado ou requerido em pedido de ressarcimento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTOS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o apontamento da legislação aplicável ao caso.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão recorrida.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de Mercadorias – NESH – estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se realize a correta classificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS. ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI-SH – prevê que a classificação de produtos na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM – é determinada de acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e quando for o caso, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
CARNE. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda a carne temperada, exceto se apenas com sal, deve ser classificada no Capítulo 16.
KITS COM CARNE TEMPERADA E BOLSA OU SACOLA TÉRMICA.
Os produtos dos Kits, no caso carne temperada e bolsa térmica, não se caracterizam como sortido para venda a retalho, se tratam de produtos independentes, com classificação fiscal específica, devendo cada produto ser classificado na posição específica da NCM para o referido produto. Assim sendo, as carnes temperadas se classificam no capítulo 16 e a bolsa ou sacola térmica, tendo em vista suas características, não é utilizada na composição ou preparação da refeição do kit e, nos termos da RGI/SH no 5, não se constitui apenas em embalagem utilizada para o acondicionamento da mercadoria, cuida-se, na verdade, de um artigo reutilizável, ou seja, claramente suscetível de utilização repetida. Sendo assim, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la no âmbito da posição 42.02, se confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
TORTAS SALGADAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Tortas salgadas, caracterizadas como produtos de pastelaria, não se assemelham às massas da posição 1902. Classificam-se na posição 1905, conforme explícito na NESH, ou, dependendo da proporção de carne em peso na sua composição, podem ser classificadas na posição 1602.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
AJUSTES PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. MULTA REGULAMENTAR. ART. 12, II, LEI 8.218/91. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
Não houve omissão ou prestação de informação incorreta na apresentação dos arquivos digitais pelo contribuinte. A negativa de direito sobre o aproveitamento de créditos extemporâneos resulta na sua glosa e não em multa por omissão ou informação incorreta, deste modo, não há requisitos autorizadores para manutenção da multa regulamentar prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.726274/2020-57
ACÓRDÃO
3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins,
na não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de
forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR,
ou seja, atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Por serem essenciais ou relevantes no processo produtivo de uma empresa
agroindustrial, que atua notadamente na exploração de alimentos (carne
bovina, suína e de aves), se caracterizam como insumos, havendo direito
de apropriação de créditos da Cofins, as locações de uniformes para os
trabalhadores manipuladores de alimentos e a contratação de serviço
movimentação cross docking.
ALUGUEL DE EMPILHADEIRA, CAMINHÃO MUNCK E TRANSPALETEIRA
UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Geram créditos da Cofins, o aluguel de empilhadeira, caminhão Munck e
transpaleteira utilizados para movimentação de insumos e outros
produtos, conforme disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES
DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
2
com alíquota zero ou com suspensão dessas contribuições,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE
VEDAÇÃO.
A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido da Cofins quando
verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como
suficiente para vedar o direito ao crédito.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA.
Os custos com fretes referentes à aquisição de produtos adquiridos para
revenda, contratados de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, geram
direito a crédito da Cofins não cumulativa.
CRÉDITO SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO OU COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos tributados à alíquota
zero ou com crédito presumido geram direito a crédito da Cofins não
cumulativa, desde que estejam de acordo com o disposto na Súmula Carf
188.
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS.
VARIAÇÕES
MONETÁRIAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins, pelo regime não cumulativo, as
variações monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos
judiciais ou extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo
com o regime de competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver
determinação legal expressa que condicione, necessariamente, a
atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo
depositante.
No caso dos depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e trabalhistas,
inexiste previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante
depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da
solução favorável da lide ao depositante. Assim, a respectiva receita
financeira deve ser incluída na base de cálculo da Cofins não cumulativa,
observando-se o regime de competência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA
COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES E
DEMONSTRATIVOS DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO.
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
3
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da
competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração
relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de
declarações e demonstrativos, desde o período de apuração em que o
crédito foi originado até o período de apuração em que o crédito será
utilizado ou requerido em pedido de ressarcimento.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTOS. IDENTIDADE DE
MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões
de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os
lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E NORMAS
APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal
competente com a descrição clara do fato objeto da autuação e com o
apontamento da legislação aplicável ao caso.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade
da decisão recorrida.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
4
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e
Classificação de Mercadorias – NESH – estabelecem o alcance e o conteúdo
da Nomenclatura, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para
que se realize a correta classificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado –
RGI-SH – prevê que a classificação de produtos na Nomenclatura Comum
do Mercosul – NCM – é determinada de acordo com os textos das posições
e das Notas de Seção ou de Capítulo, e quando for o caso, desde que não
sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de acordo com
as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
CARNE. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias
segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in
natura”, sendo que toda a carne temperada, exceto se apenas com sal,
deve ser classificada no Capítulo 16.
KITS COM CARNE TEMPERADA E BOLSA OU SACOLA TÉRMICA.
Os produtos dos Kits, no caso carne temperada e bolsa térmica, não se
caracterizam como sortido para venda a retalho, se tratam de produtos
independentes, com classificação fiscal específica, devendo cada produto
ser classificado na posição específica da NCM para o referido produto.
Assim sendo, as carnes temperadas se classificam no capítulo 16 e a bolsa
ou sacola térmica, tendo em vista suas características, não é utilizada na
composição ou preparação da refeição do kit e, nos termos da RGI/SH no 5,
não se constitui apenas em embalagem utilizada para o acondicionamento
da mercadoria, cuida-se, na verdade, de um artigo reutilizável, ou seja,
claramente suscetível de utilização repetida. Sendo assim, deve seguir
regime próprio, cabendo classificá-la no âmbito da posição 42.02, se
confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as bolsas, sacos,
sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
TORTAS SALGADAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Tortas salgadas, caracterizadas como produtos de pastelaria, não se
assemelham às massas da posição 1902. Classificam-se na posição 1905,
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
5
conforme explícito na NESH, ou, dependendo da proporção de carne em
peso na sua composição, podem ser classificadas na posição 1602.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
AJUSTES PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. MULTA
REGULAMENTAR. ART. 12, II, LEI 8.218/91. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DE ILICITUDE.
Não houve omissão ou prestação de informação incorreta na apresentação
dos arquivos digitais pelo contribuinte. A negativa de direito sobre o
aproveitamento de créditos extemporâneos resulta na sua glosa e não em
multa por omissão ou informação incorreta, deste modo, não há requisitos
autorizadores para manutenção da multa regulamentar prevista no art. 12,
II, da Lei 8.218/91.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas
concernentes: 1) ao serviço movimentação “cross docking”; 2) à locação de uniformes; 3) à
locação de veículos, conforme discriminado no voto; 4) aos serviços de frete contratados pela
recorrente de pessoa jurídica domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de mercadorias para
revenda não sujeitas ao pagamento das contribuições; e 5) aos serviços de frete contratados pela
recorrente de pessoa jurídica domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de insumos, inclusive
importados, sujeitos à alíquota zero e de insumos sujeitos à apuração de crédito presumido, desde
que obedecida a Súmula CARF no 188. Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso,
para manter a classificação adotada pela autoridade fiscal quanto às carnes temperadas e aos kits.
Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam
provimento ao recurso, para acatar a classificação adotada pela recorrente nos referidos
produtos. Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso para manter as glosas sobre os
créditos extemporâneos. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline
Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso. Por maioria de votos, em afastar a aplicação
da multa disposta no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218, de 1991. Vencido o Conselheiro Wagner
Mota Momesso de Oliveira (Relator), que negava provimento ao recurso na matéria. Acompanhou
a divergência, pelas conclusões, o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, que votou por afastar
a multa art. 12, inciso II, da Lei no 8.218, de 1991, por entender que a capitulação correta da multa
seria a do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001. Designada para redigir o voto
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
6
vencedor a Conselheira Juciléia de Souza Lima. Por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, para manter o lançamento sobre as variações monetárias ativas decorrentes
de atualização dos depósitos judiciais. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima, Onízia de
Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso na matéria.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Redatora designada
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 05, juntado às fls. 2315-2438:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
relativas ao período de janeiro a março de 2016 (1o trimestre).
Segundo consta do Relatório Fiscal às folhas 1475/1668, os procedimentos
levados a efeito junto à contribuinte fazem parte da verificação de ofício das
referidas contribuições e dos PER/Dcomp apresentados relativos ao 1o trimestre
de 2016. Todos os assuntos relacionados aos créditos e débitos do PIS/Pasep e da
Cofins do referido período foram tratados no Relatório Fiscal dos Autos de
Infração objeto deste processo, que serviu como base para os respectivos
Despachos Decisórios gerados.
Os autuantes informam que no decorrer das verificações foram detectados fatos
que constituem infrações à legislação tributária e que acarretaram a glosa de
créditos a descontar informados na EFD-Contribuições.
Assim, ao final dos trabalhos foram apurados saldos de créditos do PIS e da Cofins
nãocumulativos vinculados à receita de exportação, pleiteados em PER/Dcomp,
no valor de R$1.333.219,13 e R$4.760.634,06, respectivamente, que serão
utilizados nos respectivos processos de ressarcimento.
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
7
Porém, os créditos reconhecidos permanecerão sobrestados até o final do
julgamento deste processo, por determinação da Solução de Consulta Interna
Cosit no 24/2007, em virtude da lavratura dos supracitados Autos de Infração
exigindo a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins do mesmo período.
Assim, ao final dos trabalhos, foram apurados saldos devedores em todos os
meses do 1o trimestre de 2016.
No Auto de Infração relativo à Cofins às folhas 1455/1457, a infração apurada foi
descrita como “Crédito de Aquisição no Mercado Interno Constituído
Indevidamente” (glosa de créditos sem débitos da contribuição)”; e no Auto de
Infração relativo à Cofins às folhas 1465/1469, “Omissão de Receita”.
No Auto de Infração relativo à Contribuição para o PIS/Pasep às folhas 1458/1464,
as infrações apuradas foram assim descritas: “Crédito de Aquisição no Mercado
Interno Constituído Indevidamente” (glosa de créditos sem débitos da
contribuição) e “Omissão de Receita”.
Foi, ainda, lavrado Auto de Infração, às folhas 1470/1472, exigindo multa
regulamentar em virtude da apresentação de EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
Quanto às glosas dos créditos do PIS e da Cofins apurados no regime da não
cumulatividade, os autuantes inicialmente ressaltam que na definição do conceito
de insumo foram adotadas as disposições da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, publicada nos termos do §4o do art. 19 da Lei no
10.522/2002, e do Parecer Normativo Cosit no 05, de 17/12/2018, vinculante no
âmbito da RFB, onde são apresentadas as repercussões do julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0) pelo Superior Tribunal de Justiça.
Passam, então, a discriminar as glosas efetuadas, indicadas a seguir conforme
itens do Relatório Fiscal.
IV.III.1.1 Crédito Presumido das Atividades Agroindustriais
As autoridades fiscais relatam que, no item 20 da Intimação Fiscal no 222-
2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB (fl. 08), pediram informações sobre as
aquisições enquadradas nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil -
RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009, e no 1.157, de 16 de maio de 2011,
devendo-se considerar as novas disposições dadas pela IN RFB no 1.911, de 11 de
outubro de 2019, de mesma inteligência. Com base nas informações obtidas,
tratam as glosas como segue.
IV.III.1.1.1 Créditos Presumidos da Lei n° 12.058/2009 e IN RFB n° 977/2009 (IN
1.911/2019)
Os auditores fiscais da RFB informam que no trimestre em tela:
– não houve qualquer exportação de bens classificados nos códigos 02.01, 02.02
0206.10.00,0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.00.1 da NCM, e que, assim, não há direito a crédito presumido relativo à
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
8
aquisição de bois, porque, conforme art. 33 da Lei no 12.058, este crédito é
privativo das empresas “que produzam mercadorias classificadas nos códigos
02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00,
0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinadas a
exportação”.
– a contribuinte adquiria carnes bovinas das posições 02.01 e 02.02 e as
industrializava, sendo enquadrada no disposto no art. 34, §1o, da Lei no 12.058, de
2009, que vedava a apuração de crédito presumido para essa situação.
– foram adquiridas carnes tributadas à alíquota zero, que se enquadram na Lei no
10.925, de 2004, art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, não sendo também possível haver
créditos à alíquota de 1,65% para PIS/Pasep ou de 7,6% para a Cofins.
– em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 977 (art. 513 da IN RFB
no 1.911, de 2019), a contribuinte não adquiriu bovinos vivos e não exportou
qualquer dos produtos listados no caput do art. 33 da Lei no 12.058, de 2009.
– em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 977 (art. 520 da IN RFB
no 1.911, de 2019), os valores presentes na EFD-Contribuições relativos a créditos
decorrentes da aquisição de carnes devem ser glosados porque esse crédito era
vedado na situação da contribuinte.
Consta, ainda, que as informações prestadas pela interessada na resposta ao item
20 da Intimação Fiscal no 222-2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB (fl. 08),
relativas à compra de bois vivos e de carne, com apuração de crédito presumido,
não são compatíveis com o efetivamente apurado na EFD-Contribuições, “sendo
verificada importante diferença com relação ao informado para as compras de
carne bovina”, e que, assim, foi apurado o “crédito efetivo a estornar com base no
que foi realmente informado na EFD-Contribuições, sendo levados em
consideração os estornos já efetuados pela contribuinte, conforme informado na
resposta ao item 23 da citada Intimação 222-2020”.
IV.III.1.1.2 Créditos Presumidos da Lei n° 12.350/2010 e IN RFB n° 1.157/2011 (IN
RFB 1.911/2019)
Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 1.157, de 2011, a
contribuinte incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo
(vedação mantida no Inciso I do § 2o do art. 523 da IN RFB 1.911, de 2019), qual
seja: realizou operação de venda de bens da posição 01.03, 01.05, 10.05, 23.04,
23.06 e 23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III do caput do art. 2o.
Em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 1.157, de 2011 (art. 526
da IN RFB no 1.911/2019), a contribuinte incorreu na vedação destacada no
parágrafo único do mesmo artigo, pois é notório que a contribuinte está
enquadrada como pessoa jurídica “que industrialize bens e produtos classificados
nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”, conforme preconizado no inciso III do caput
do art. 3o e no §1o do art. 56 da Lei 12.350, de 2010.
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
9
As autoridades fiscais informam que a interessada, quando intimada a esclarecer
como se operava o controle diferenciado de estoques e de registro dos créditos –
previsto no art. 14 e art. 15 da IN 977/2009 e artigos 13 a 15 da IN 1.157/2011 –,
respondeu que “quanto ao controle diferenciado de estoques, não há como
segregar as aquisições previstas nas IN...”. Acrescentam que a interessada
também não apresentou qualquer consulta ou medida judicial que pudesse
justificar seu procedimento diante de tal obrigação imposta pela legislação.
Concluem que, tendo em vista a obrigação de interpretação literal da legislação, e
uma vez não cumprida a obrigação acessória, o crédito presumido não é passível
de apuração.
IV.III.1.2 Créditos Extemporâneos Presentes nos Ajustes
Segundo os autuantes, “resumindo, R$693.802.949,70 em base de cálculo foram
informadas em 6 linhas de ajustes, deixando de informar as milhares de
operações supostamente com direito a crédito”.
A fiscalizada, em resposta à Intimação Fiscal no 222-2020/EQAUD3/DRF
BLU/SRRF09/RFB, item 6 (fl. 309), forneceu uma série de arquivos (fl.702)
contendo dados sobre créditos extemporâneos sobre as mais diversas alegações.
Também, em resposta ao item da referida Intimação Fiscal sobre os ajustes dos
registros M110 e M510, apresentou as planilhas “ITEM 23 01 2016 Registro M110
e M510.xlsx”, “ITEM 23 02 2016 Registro M110” e “ITEM 23 03 2016 Registro
M110 e M510.xlsx”, anexadas na folha 709, segundo as quais nos registros de
ajustes de crédito da EFD-Contribuições (M110 e M510) foram informados valores
a título de crédito extemporâneo originado de: (i) “Serviço de Inspeção container
nos armazens”; (ii) “Aquisição carne IN Natura Ano2012 Sadia”; (iii) “Locação e
alugueis maquinas ultimo 5 anos”; (iv) “Aquisição carne IN Natura 5 anos BRF”; (v)
“Venda Suspensão insumos fabricação ração”; (vi) “Reopção pela entrada NF
IMOBILIZADO”; (vii) “Serviço de monitoramento e energia ultimo 05 anos”; e (viii)
“Crédito depreciação”
IV.III.1.2.1.1 Crédito relativo a Serviços de Armazenagem
Segundo os autuantes, no arquivo “03 2016 Cred Ext Servico de
Armazenagem.xlsx” apresentado pela contribuinte estão listados serviços de
inspeção em container, que evidentemente não se trata de serviço de
armazenagem. Relembram, ainda, a vedação ao aproveitamento de crédito sem
retificação dos Dacon, EFD-Contribuições e DCTF correspondentes, adiante
tratada.
IV.III.1.2.1.2 Crédito relativo à carne in natura (Sadia)
Os créditos extemporâneos foram informados pela contribuinte no arquivo “03
2016 Cred Ext Sadia Carne in natura.xlsx”, à folha 702.
Os autuantes informam que se trata “de interessante tentativa de apropriação de
crédito presumido de, em sua enorme maioria, vendas da BRF SA para a SADIA SA,
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
10
em 2012, onde a empresa incorporadora, BRF SA, pretende agora crédito
presumido na operação, baseada na Lei no 12.350/2010”.
Se existente, o crédito em tela teria que ser apurado necessariamente mediante
apresentação de Dacon retificador da incorporada SADIA SA, entidade
compradora dos produtos, e não como ajuste positivo do crédito pretendido pela
incorporadora, BRF SA.
A própria Lei no 12.350, de 2010, no § 2o do seu art. 55 e no § 2o do seu art. 56,
veda a apuração de crédito presumido em outro período de apuração que não
seja aquele onde a mercadoria foi adquirida ou recebida. Logo, a apuração em
março de 2016 de crédito presumido relativo ao ano 2012 é excluída literalmente
pela Lei no 12.350, de 2010.
IV.III.1.2.1.3 Crédito relativo a Serviços de Locação
A contribuinte apresentou o arquivo “03 2016 Cred Ext Servico de Locacao.xslx”
com os créditos extemporâneos por conta de equipamentos locados que teriam
ficado fora da EFDContribuições ou Dacon do período da aquisição. Apresentou
também duas planilhas: uma relativa à BRF, de 2011 e 2013 a 2016; e outra
relativa a 2012, com informações misturadas de aquisições da BRF e da
incorporada SADIA.
Concluem os autuante que, ainda que tivessem sido apresentados no seu correto
período de apuração, a autuada não faria jus a uma razoável parcela dos créditos
sobre aluguéis de máquinas ou equipamentos, pois as locações foram descritas
como “ALUGUEL EQUIPAMENTOS OUTROS”, totalizando R$1.629.540,65 em 2011
e 2013 a 2016, e R$820.416,14 relativos ao ano de 2012, desconhecendo-se de
que bem se trata e para que serve.
Foram também glosados créditos apurados sobre o valor de R$501.107,15 em
2012 e de R$1.479.380,64 nos demais períodos, relativos à locação de veículos.
Some-se, ainda, a vedação ao aproveitamento de crédito sem retificação dos
Dacon, EFDContribuições e DCTF correspondentes, adiante tratada.
IV.III.1.2.1.4 Crédito relativo a Carne in natura (BRF SA)
Os autuantes afirmam que o arquivo “03 2016 Cred Ext Carne in natura.xlsx”
refere-se, em tese, a aquisições de carnes in natura de aves e de suínos entre
2011 e 2016, cujos créditos presumidos a BRF pretende apurar como ajuste
positivo de seu crédito no período de apuração de março de 2016. Relativamente
ao período de 2011, há R$66.394.428,88 com indicação de aquisição da própria
BRF; em 2012, a BRF é informada como fornecedora de R$7.609.274,18.
Entre as aquisições há carnes temperadas que não se classificam no capítulo 02, e
sim no capítulo 16 da NCM, conforme item específico do Relatório Fiscal, razão
pela qual tais vendas não poderiam ter ocorrido com suspensão, sendo vedado o
crédito presumido. Além disto, como descrito no item IV.III.1.1.2 anterior, a BRF
nunca atendeu às condições para apuração de qualquer crédito presumido
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
11
tratado na Lei no 12.350, de 2010, e em todos os períodos desde a edição desta
Lei houve glosa de crédito presumido relativo a carnes de aves e de suínos.
Outra razão para não se admitir a apuração do crédito extemporâneo em questão
é que a própria Lei no 12.350, de 2010, veda a apuração de crédito presumido em
outro período de apuração que não seja aquele em que a mercadoria foi
adquirida ou recebida. Para os créditos presumidos da referida lei relativos ao
período de 2011 até fevereiro de 2016 serem apurados em março de 2016, seria
necessária a retificação da apuração de cada período correspondente aos créditos
informados, o que não ocorreu no presente caso.
IV.III.1.2.1.5 Crédito relativo às vendas com suspensão de insumos
No arquivo “03 2016 Cred Ext Venda Suspensao insumos.xlsx” está listada uma
série de vendas que a BRF fez entre 2011 e fevereiro de 2016 a diversos
adquirentes, as quais entende que deveriam ter sido realizadas com suspensão.
Os autuantes aduzem que são resíduos e desperdícios relacionados ao abate e
processamento de animais, além da produção de farinhas de penas ou de
vísceras, se tratando portanto de resíduos da agroindústria, e não de produtos
agropecuários.
Como não foi apresentada qualquer alegação quanto à suspensão, supõe-se que
ocorreria por força do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, uma vez que não se
localiza na legislação outra suspensão imaginável.
A única possibilidade, mesmo remota, de suspensão no caso de produtos de
origem animal é que fossem produtos agropecuários, e que fossem vendidos por
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária, além de outras condições
relativas ao adquirente. Porém, as vendas em tela são de resíduos industriais,
realizadas pelas filiais de industrialização ou abate de animais, e não aquelas de
possível atuação em atividade agropecuária. Logo, os autuantes afirmam que a
BRF não faz jus à alegada suspensão.
Acrescentam que mesmo que se admitisse que tais produtos teriam direito à
saída com suspensão à época de sua comercialização, entre 2011 e fevereiro de
2016, o que se admite apenas para fins de discussão, ainda assim não haveria
qualquer direito a crédito em março de 2016. No máximo, se corrigidos os Dacon,
as EFD-Contribuições e as DCTF correspondentes de cada período, poderia ter
acontecido uma diminuição de débitos já pagos; e se tivesse sido apurado um
saldo credor, na melhor hipótese, tal valor deveria ser objeto de declaração de
compensação com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, não sendo
possível sua utilização diretamente na EFD-Contribuições.
Assim concluem: “Veja-se, sequer se pretende apuração de créditos
extemporâneos. O que aqui se pretende aqui é a diminuição pretérita dos
débitos, a ser corrigida pela criação imaginária de um crédito sem absolutamente
qualquer base legal. Saliente-se que todos os períodos em tela já foram objeto de
completa análise de créditos e débitos de PIS e Cofins e ainda estão em
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
12
julgamento em alguma instância administrativa, cujos processos são identificados
adiante”.
IV.III.1.2.1.6 Crédito relativo à reopção pela entrada NF IMOBILIZADO
No cálculo dos créditos calculados sobre os encargos de depreciação, a regra geral
era a apuração sobre a depreciação contábil, conforme §1o do art. 1o da IN SRF no
457, de 2004; opcionalmente, conforme § 2o do mesmo artigo, a contribuinte
podia utilizar o crédito em quatro ou dois anos, de acordo com o disposto nas Leis
no 11.774, de 2008, ou no 12.546, de 2011.
Era permitida a opção por qualquer forma de aproveitamento, respeitadas as
condições estabelecidas em cada diploma legal, e uma vez estabelecida, a opção
escolhida é irretratável, conforme art. 7o da IN SRF no 457, de 2004, não sendo
admitida sua alteração.
Segundo os autuantes, a contribuinte, todavia, pretende alterar a forma de
aproveitamento dos créditos sobre bens do ativo imobilizado, constantes do
arquivo “03 2016 Reopção de aproveitamento de credito de PISCOFINS.xlsx”,
desacompanhado de qualquer explicação e onde está listada uma série de
documentos fiscais de aquisição, datados de 30/06/2004 a 31/05/2016, ou seja,
inclusive sobre bens que ainda não haviam sido adquiridos no período em tela,
encerrado em 31/03/2016 (1o trimestre de 2016).
Os autuantes salientam que: “mesmo que porventura fosse admitida a alteração
da opção, a contribuinte não apresentou sequer as informações mínimas a
respeito dos bens em tela, não tendo informado o no de patrimônio, o valor de
aquisição, o prazo de depreciação do bem, a data da suposta alteração de opção,
o valor depreciado até então. Também não informou qual das diversas empresas
incorporadas adquiriu o bem em tela e demonstração de inexistência de
reavalização do bem em tela. Considerando o provável prazo de 10 anos para
depreciação de máquinas, todas as aquisições anteriores a 01/01/2006 não
deveriam figurar na listagem, que inclui aquisições desde 2004”.
Justifica-se, então, não ser possível se aceitar estes valores lançados a título de
Ajustes de Acréscimo na EFD-Contribuições de março de 2016.
IV.III.1.2.1.7 Crédito relativo a monitoramento de energia
Os créditos constam do arquivo “03 2016 Cred Ext monitoramento energia.xlsx”, e
foram identificados como “serviço monitoramento”, “container monitoram plug
in exportação”, “container monitoram energia exportação”, “plugagem/monitoramento”. Os autuantes relembram a vedação ao
aproveitamento de crédito sem retificação dos Dacon, EFD-Contribuições e DCTF
correspondentes.
IV.III.1.2.1.8 Crédito PIS e COFINS – depreciação sobre novas classes de produtos
A contribuinte pretende o crédito sobre a depreciação dos bens relacionados no
arquivo “03 2016 Aproveitamento de credito PISCOFINS sobre novas classes de
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
13
produtos.xlsx”, que devem ser incorporados ao ativo imobilizado, mas em relação
aos quais, informam as autoridades fiscais, inexiste qualquer prova de que as
notas fiscais não tenham sido incorporadas ao ativo imobilizado.
Afirmam que não consta o CNPJ do vendedor, nem qualquer outra informação
que permita inferir de onde veio o bem em tela, e que há informação da chave da
nota fiscal em 311 linhas, com valor contábil de R$6.750.281,73, sendo que o
arquivo contém 66.259 linhas com dados, com valor contábil total de
R$169.517.555,09. Assim, não foram disponibilizadas informações mínimas que
permitissem a possível localização dos documentos fiscais em tela, nem mesmo
na contabilidade da empresa.
Constatou-se, também, que no montante adicionado aos ajustes positivos de
créditos há inclusive valores prescritos, e mesmo em relação às poucas notas cuja
chave foi fornecida, os autuantes não localizaram no período indicado a
contabilização da amostra realizada das notas informadas, conforme exemplo
detalhado no Relatório Fiscal.
Informam ao final que a análise não foi aprofundada por não ser relevante para a
pretensão do crédito em tela, e que os créditos de depreciação devem ser
informados no registro F120 da EFD-Contribuições.
IV.III.1.2.2 Da impossibilidade do creditamento extemporâneo sem a retificação
dos Dacon e EFD-Contribuições respectivos
Além de toda a análise específica de cada um dos créditos extemporâneos
informados pela contribuinte, os autuantes destacam a impossibilidade de
apuração dos créditos extemporâneos na ausência de retificação dos Dacon ou
EFD-Contribuições e, se for o caso, das DCTF dos períodos em que se originaram.
Esse é “entendimento cristalino” da RFB, disposto na Solução de Consulta no 355
– Cosit, de 13 de julho de 2017, que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos
termos do art. 9o da IN RFB no 1.396/2013.
Aduzem que “o caso tratado neste processo é mais uma demonstração da
necessidade de tratamento dos créditos extemporâneos na EFD-Contribuições do
período correto. Os períodos afetados pelos supostos créditos extemporâneos já
foram objeto de fiscalização. Se corretamente realizada a retificação, teriam sido
analisados naquela ocasião caso as alterações tivessem ocorrido antes do início da
fiscalização. Se ocorrido após, as retificações não seriam admissíveis, salvo se
tivessem ocorrido em atendimento a intimação fiscal, conforme definido no art. 11
da IN RFB 1.252/2012”.
De toda forma, os períodos afetados já foram objeto de exame em procedimento
de fiscalização e de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação nos processos
citados no Relatório Fiscal, sendo vedada a retificação da EFD-Contribuições
tendente a aumentar o crédito, conforme estabelece a IN RFB no 1.252, de 2012,
art. 11, §2o, inciso III.
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
14
IV.III.1.2.3 Da inexistência de direito ao crédito extemporâneo informado
Neste item, estão sintetizadas as razões pelas quais o direito ao crédito
extemporâneo foi considerado inexistente:
Em nossa opinião, a demonstração da inexistência do direito ao crédito
pode abreviar andamentos futuros do processo, de modo que se tentou
realizar esta demonstração nos itens anteriores. Ficou demonstrada a
inexistência de crédito quanto a supostas vendas com suspensão, cujos
produtos comercializados sequer são produtos agropecuários e sim rejeitos
da produção agroindustrial.
Também inexiste crédito em relação às operações de aquisição de carnes in
natura, tanto em relação às aquisições da Sadia em 2012 quanto em
relação às aquisições da BRF ao longo de todo o período descrito, vez que a
Lei no 12.350 veda a apuração de crédito em período diferente do período
de recebimento ou aquisição dos bens em tela. Também, como
demonstrado no item IV.III.1.1.2, a BRF não faz jus a créditos presumidos da
Lei no 12.350.
Em relação à alteração de opção quanto ao aproveitamento de créditos
sobre bens do ativo imobilizado, a IN SRF no 457/2004, art. 7o, estabelece
que este ato (opção) é irretratável.
De toda forma, a informação de créditos extemporâneos demanda,
obrigatoriamente, a retificação dos Dacon, EFD-Contribuições e DCTF
correspondentes, se for o caso, não sendo admitida a informação em ajuste
positivo de crédito, conforme explicitado no item IV.III.1.2.2.
No item IV.III.1.2.4 foram consolidados os ajustes positivos de crédito.
IV.III.1.3 Análise conforme a Natureza da Base de Cálculo do Crédito
Foram glosados os créditos apurados sobre as aquisições listadas nos itens a
seguir:
IV.III.1.3.1 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 01 - Aquisição de bens para
revenda
– aquisições de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha “Aliq Zero ou
NT”, localizada no arquivo Excel anexo GLOSAS 01-trim 2016 de folha 1446, na
qual foi apresentado o enquadramento legal de cada item glosado.
IV.III.1.3.2 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 02 - Aquisição de bens
utilizados como insumo
– aquisições de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha “Aliq Zero ou
NT”, localizada no arquivo anexo GLOSAS 01-trim 2016 de folha 1446, na qual foi
apresentado o enquadramento legal de cada item glosado (no caso de aquisição
de açúcar, o bem foi glosado por enquadramento no art. 1o, inciso XXII, da Lei no
10.925, de 2004, conforme planilha específica, “GLOSA DE AÇÚCAR”).
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
15
– aquisições de leite cru junto a pessoas físicas. Tendo em vista as alterações
introduzidas na Lei no 10.925, de 2004, pela Lei no 13.137, de 2015, e como a
autuada não era habilitada no programa instituído pelo art. 9o-A da Lei no
10.925/2004, fazia jus apenas a 20% das alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins);
tendo apurado créditos à alíquota de 0,99% e 4,56%, respectivamente, as
diferenças foram glosadas.
– aquisições de carne de porco (NCM 02091021) em janeiro e fevereiro de 2016,
pois a autuada creditou-se à alíquota de 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins), mas a
mercadoria sujeitava-se à alíquota zero por força da Lei no 10.925, de 2004, art.
1o, inciso XIX.
– aquisições de vacinas veterinárias enquadradas no art. 1o, inc. XII, da Lei no
10.925, de 2004, e sobre os químicos do capítulo 29 da NCM enquadrados no art.
1o, inc. I, do Decreto no 6.426, de 2008, constantes do ANEXO 01.
– aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, conforme
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, parágrafos 64 e 68. Com
fundamento no parágrafo 95 do Parecer Normativo Cosit no 05/2018, foram
glosados os créditos apurados sobre os gastos com “ferramentas e os
instrumentos de medição (assemelhados a ferramentas), suas partes e peças”.
IV.III.1.3.3 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 03 - Aquisição de serviços
utilizados como insumo
Foram glosados os créditos calculados sobre diversos serviços que não se
enquadram no conceito de insumo, conforme Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 05/2018. São
serviços que não têm relação com a produção e/ou que ocorrem após o término
da produção, e mesmo da armazenagem da mercadoria.
Em especial foram tecidos comentários quanto às glosas dos créditos apurados
sobre serviços de movimentação cross docking, que ocorre entre o centro de
distribuição e o cliente, em ponto sem estocagem, e que “compreende
basicamente o transbordo da carga (a retirada da mercadoria da carreta de centro
de distribuição e transferência para os carros menores que fazem a entrega dos
produtos nos clientes”.
Também foram glosadas as locações de uniformes, por não haver base legal que
permita o creditamento, tendo em vista que o creditamento sobre aluguéis
somente é permitido em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”,
conforme inc. IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Ainda foram glosadas as locações de veículos, em especial de empilhadeiras, nos
termos da Solução de Consulta – Cosit no 355, de 13 de julho de 2017, publicada
no DOU de 18/07/2017.
IV.III.1.3.4 Fretes relativos às NBC 1 e 2
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
16
Trata-se dos fretes relativos aos itens glosados ou que tiveram admitido o crédito
presumido, pois, conforme parágrafo 158 e seguintes do Parecer Normativo Cosit
no 5/2018, o valor do frete está incluído no custo de aquisição dos bens e deve
receber o tratamento que for dado ao bem transportado. Se este teve direito a
creditamento, então o frete deve ser somado ao preço e terá direito a crédito na
mesma alíquota do bem adquirido. Caso contrário, se o bem não for admitido, o
frete também não o será.
Assim, os fretes dos bens que fazem jus ao crédito presumido deverão ter
reconhecido apenas o crédito presumido; se o bem teve seu crédito glosado, o
frete também deverá ser glosado.
Foram glosados, também, os créditos informados na EFD-Contribuições relativos a
fretes vinculados a notas fiscais de entrada de importações, pois não há base legal
para o creditamento quanto ao frete de entrada das importações entre o ponto
alfandegado de desembaraço aduaneiro e os estabelecimentos da contribuinte.
IV.III.1.3.5 Natureza da Base de Cálculo do Crédito 12 - Devolução de Vendas
Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa
Segundo os autuantes, “trata-se aqui da devolução de vendas sujeitas à incidência
não cumulativa. O direito a creditamento é do valor das contribuições apuradas
por ocasião da saída da mercadoria. Caso a saída tenha sido beneficiada com
alíquota zero, suspensão, isenção ou não incidência, nada haverá a ser creditado.
Assim, só geram direito a creditamento, de fato, as devoluções de vendas
tributadas no mercado interno. Caso existam devoluções de vendas não
tributadas no mercado interno ou de exportações não há direito a creditamento
algum porque não houve tributação quando da venda”.
Assim, foram reclassificadas para o “CST 50 - Operação com Direito a Crédito -
Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno” as devoluções
de vendas sujeitas à incidência não cumulativa das contribuições, que foram
informadas pela contribuinte com o “CST 56 - Operação com Direito a Crédito -
Vinculada a Receitas Tributadas e Não-tributadas no Mercado Interno, e de
Exportação”.
IV.III.1.4 - Consolidação dos ajustes de redução
Nesse item, as autoridades fiscais trazem demonstrativos com a consolidação dos
ajustes, considerando as incorreções nos ajustes de acréscimos apontados e os
valores a estornar dos créditos.
IV.IV - Da Apuração dos Créditos
Nesse item consta a apuração dos créditos a descontar após as glosas,
considerando-se que a empresa utiliza o rateio proporcional, e mantendo-se os
percentuais utilizados na apuração da EFD-Contribuições de cada período.
No item V consta o resumo da utilização do crédito para desconto das
contribuições devidas, salientando-se que, por conta das glosas efetuadas, foram
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
17
alterados os valores utilizados para desconto dos débitos informados na EFD-
Contribuições. Informam os autuantes que em decorrência das glosas houve saldo
devedor em todos os meses, objeto de autos de infração.
VI – “DOS FATOS APURADOS”
No item “VI –DOS FATOS APURADOS” do Relatório Fiscal, os autuantes tratam da
apuração de omissão de receitas decorrente de incorreção da classificação fiscal
adotada pela contribuinte em relação a alguns produtos que industrializa, cujas
constatações do Fisco estão sintetizadas nos parágrafos a seguir.
VI.I.2- Carnes Temperadas
Foram totalizadas as notas fiscais eletrônicas (NFE) cujas classificações fiscais
estão incorretas na EFD-Contribuições. Os produtos foram informados com o
código NCM 02, quando deveriam estar classificados no capítulo 16.
Tendo em conta a NCM, alterada pela Resolução Camex n° 94, de 08/12/2011, e o
texto das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, aprovado pela IN RFB n° 807/2008, com as
alterações da IN RFB n° 1.260/2012, vigentes à época dos fatos, a fiscalização
concluiu que toda a carne temperada (exceto se apenas com sal) deve ser
classificada no Capítulo 16, pelo que a classificação fiscal das mercadorias listadas
não é nas posições do capítulo 02 (já que temperadas com outros diversos
produtos, e não só com sal). Logo, não podiam ser comercializadas com
suspensão e não estavam incluídas no rol das mercadorias tributadas à alíquota
zero.
O entendimento dos autuantes fundamenta-se, em especial, pela citação
expressa nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, no item relativo à
“Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo
16”, que se encontra nas Considerações Gerais do capítulo 2. São citadas, ainda,
diversas Soluções de Consulta da 6a Região Fiscal da RFB confirmando esse
entendimento.
Consta do Relatório Fiscal listagem com os diversos produtos que foram
considerados com a classificação fiscal incorreta, acompanhados da lista de
ingredientes fornecida pela contribuinte, dentre os quais verifica-se a presença de
pimenta ou antioxidante para temperados bovinos, ou realçador de sabor
(glutamato monossódico), ou aromatizantes ou condimentos ou temperos
diversos, como alho, cebola, salsa, proteína de soja, limão, óleo de soja, óleo de
aipo, condimento embutido de carne de galinha, algumas vezes vinho,
conservantes como nitrato e nitrito de sódio, corantes, estabilizantes e diversos
produtos, diferentes de sal ou açúcar.
VI.I.2.1 KITS
Relatam as autoridades fiscais que alguns itens da listagem relativa ao capítulo 2
da NCM são identificados como kits, formados por itens diversos, além das carnes
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
18
temperadas, como, por exemplo, bolsas térmicas e diversos outros produtos.
Pontuam que, para os fins do Relatório Fiscal, o único interesse é demonstrar que
os kits e as carnes temperadas que os compõem não se classificam no capítulo 02,
e sim no capítulo 16, o que já foi demonstrado no subitem anterior, e que os
demais itens dos kits que não se tratam de carnes, por evidente, não se
classificam no capítulo 02.
Em relação aos kits que contém o item bolsa térmica, afirmam que a classificação
fiscal segue cada uma das partes, não se constituindo num sortido para venda a
retalho, porque este item tem características próprias, é reutilizável e não é uma
embalagem. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na
posição 42.02, se confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as
bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
Mencionam a Solução de Consulta n° 138 -SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de
2008.
VI.I.3- Produtos informados com NCM 1902
Nesse item, os autuantes trazem uma listagem de produtos (pães de queijo e
tortas salgadas) que foram informados na EFD-Contribuições como sendo
classificados na posição 19.02 da NCM, que estava incluída no rol dos produtos
tributados à alíquota zero.
Tratam-se de pães de queijo crus, fabricados com amido ou fécula de mandioca,
queijo e outros ingredientes, que não se assemelham às massas da posição 1902
da NCM, posição que se destina às “massas alimentícias, mesmo cozidas ou
recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais
como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz,
mesmo preparado.” As tortas salgadas, por sua vez, caracterizam-se como
produtos de pastelaria, e também não se assemelham às massas da posição 1902.
Com base na Resolução CAMEX n° 94/2011, seção 1, página 20, e nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado, os autuantes concluem que os referidos
itens efetivamente não se classificam na posição 19.02 e seus desdobramentos,
pois se tratam de produtos de pastelaria/padaria, e não de massas alimentícias
utilizadas em refeições principais. Portanto, deveriam ter sido tributados
normalmente, já que não estão amparados por qualquer comando legal que
afaste a tributação.
São mencionadas, ainda, diversas Soluções de Consulta que confirmam o
entendimento da Fiscalização.
No item “VI.I.4 – Da Consolidação das Incorreções de Classificação Fiscal” do
Relatório Fiscal consta a consolidação das incorreções das classificações fiscais,
onde estão demonstradas as bases de cálculo das contribuições omitidas dos
meses do trimestre em questão.
VI.II- Das Receitas Financeiras e Consequente Omissão de Receita
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
19
Segundo os autuantes, foi constatado que algumas receitas financeiras que
deveriam ter sido tributadas não constam como base de cálculo do PIS e da Cofins
no 1o trimestre de 2016. Na apuração dos valores omitidos, os autuantes
consideraram como tributáveis com alíquota positiva as atualizações a que se
referem às contas de provisão de juros sobre depósitos judiciais cíveis ou
trabalhistas.
Segundo os autuantes, apenas as provisões relativas a juros sobre depósitos
judiciais tributários é que devem ser tributadas apenas quando da solução
favorável do litígio ou do levantamento antecipado com acréscimos do depósito.
Os depósitos judiciais cíveis e trabalhistas devem ter as variações monetárias
consideradas na base de cálculo do PIS e da Cofins conforme o regime de
competência, independentemente da disponibilidade financeira, de acordo com a
Solução de Consulta no 166 – Cosit, de 09 de março de 2017.
VI.III- Da Multa por Apresentação de EFD-Contribuições com Informações
Inexatas, Incompletas ou Omitidas
Consta do item VI.III do Relatório Fiscal, in verbis:
Foi incluído o inteiro teor da EFD-Contribuições do período, recuperado do
SPED, no arquivo não paginável da folha 759.
Trata-se do crédito extemporâneo informado na EFD-Contribuições como
Ajuste Oriundo de Outras Situações, Ajuste ref. créidtos (sic) extemporâneos
de PIS e COFINS.
É evidente que tal informação não se trata de ajuste. Claro também que a
informação de nota por nota, item a item não foi utilizada por ficar evidente
e facilitar a localização da incorreção.
Desta forma, claro está que a informação incorreta foi inserida a fim de
aumentar o crédito pretendido e dificultar sua localização.
No item VI.III.1, os autuantes trazem a legislação pertinente à multa por entrega
de Escrituração Digital com incorreção, à luz do Parecer Normativo RFB no 3, de
10 de junho de 2013, e do Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de agosto de 2015,
e afirmam que “com o advento da Lei no 13.670/2018, é aplicável a multa do art.
12, inciso II, da Lei 8.218/91 para o caso da escrituração com informações
inexatas, omitidas ou incompletas”. Ao final, apresentam demonstrativo da base
de cálculo e da multa apurada por incorreção da EFD-Contribuições.
Cientificada do lançamento, a autuada apresenta IMPUGNAÇÃO, ilustrada com
farta doutrina e jurisprudência administrativa e judicial, cujas razões de defesa
estão sintetizadas nos parágrafos abaixo, seguindo-se a ordem dos itens por ela
apresentados.
I.2 – Da Reunião do Presente Feito com os Processos Administrativos nos
11516.720810/2020-44,
11516.720809/2020-10,
13369.722252/2020-18
e
13369.722990/2020-65 para Julgamento Conjunto
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
20
As razões que fundamentaram o lançamento fiscal possuem a mesma motivação
de demais Autos de Infração, que culminaram com impugnações apresentadas
nos processos administrativos nos 11516.720810/2020-44, 11516.720809/2020-
10, 13369.722252/2020-18 e 13369.722990/2020-65, sendo imprescindível o
julgamento conjunto do presente processo com os demais processos correlatos.
O presente lançamento refere-se à apuração de PIS/Cofins relativa ao 1o trimestre
de 2016, e foi constituído em continuidade de fiscalização dos trimestres
anteriores daquele ano, que culminaram na lavratura dos Autos de Infração
mencionados, sendo os de nos 11516.720810/2020-44, 11516.720809/2020-10,
13369.722252/2020-18 e 13369.722990/2020-65 relativos aos trimestres do ano
de 2015, respectivamente.
III – DAS PRELIMINARES MERITÓRIAS DAS RAZÕES DE ANULAÇÃO
III.1 Da Ausência de Busca da Verdade Material e da Indevida Inversão do Ônus
da Prova.
Em se tratando de lançamento tributário de ofício, formalizado através de Auto
de Infração, o ônus da prova incumbe a quem alega o descumprimento da
obrigação tributária pelo contribuinte. Mas no presente caso o próprio autuante é
quem declara que o lançamento por ele formalizado fundamenta-se na
inexistência de prova da impugnante acerca da regularidade e cumprimento de
obrigações tributárias, pelo que denota, desde logo, que a motivação da autuação
padecerá de vício formal intransponível.
Não se está a tratar de pedidos de ressarcimento, cujos créditos a impugnante
deve fazer prova, mas de lançamento de ofício de créditos tributários, pelo que se
caracteriza a nulidade por erro de motivação da presente autuação, o que desde
logo se requer.
III.2 – Ofensa ao Artigo 142 do CTN. Da Ausência de Fundamentação Amparada
por Laudo Técnico. Ausência de Reclassificação
Não houve por parte da Fiscalização qualquer esforço em verificar a ocorrência do
fato gerador e em determinar a matéria tributável, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN. Muito pelo contrário, apenas desconsiderou a
classificação realizada pela impugnante com base em presunções, sem apresentar
qualquer motivação ou laudo técnico quanto à natureza dos produtos autuados.
A Fiscalização decidiu realizar uma autuação por amostragem, sem a
apresentação de amparo técnico especializado, em matéria eminentemente
técnica, desclassificando mais de 100 produtos, sem reclassificá-los, e atribuindo à
impugnante o ônus de comprovar a correta classificação fiscal de cada um dos
produtos autuados, no exíguo prazo de 30 dias, ferindo o princípio da verdade
material.
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
21
Portanto, o procedimento adotado pela Fiscalização para a lavratura do presente
lançamento é nulo, ante ao inequívoco desrespeito ao artigo 142 do CTN e
indevida inversão do ônus da prova.
Não fosse tal fato o suficiente, é importante ressaltar que a Fiscalização deixou de
aplicar a correta metodologia para a classificação fiscal dos produtos na NCM,
pois não indicou no seu Relatório Fiscal qual seria a Regra Geral de Interpretação
do Sistema Harmonizado (RGI) que teria amparado o seu posicionamento, tendo-
se limitado a indicar os textos da NESH que, supostamente, dariam guarida à
desclassificação realizada.
Contudo, em matéria de classificação fiscal, a NESH é uma literatura subsidiária a
ser aplicada para auxiliar a aplicação das RGIs, sempre que necessário, conforme
dispõe o parágrafo único do artigo 94 do Regulamento Aduaneiro.
Ademais, considerando que a impugnante apresentará comprovações técnicas
sobre os seus produtos, deve ser aplicado o disposto no artigo 112 do CTN, que
estabelece que, em casos de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, a posição do contribuinte deve prevalecer.
IV – Das Razões de Cancelamento – Defesa Direta Meritória
IV. 1. Das Premissas de Defesa
Antes de passar especificamente à contestação da glosas, segundo a impugnante
“impende-se, ainda que brevemente, o estabelecimento das premissas e
princípios que norteiam as normas de incidência desse particular tipo de
apuração, quer de natureza de estrutura, que prescrevem os arquétipos
constitucionais, quer as de conduta, que prescrevem as regra-matrizes tributárias,
e sua correlação com a atividade social da impugnante”. Assim, discorre sobre a
apuração da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep no regime da não
cumulatividade.
A impugnante tece algumas considerações sobre o conceito de insumo adotado
pela legislação do PIS/Pasep e da Cofins, com especial enfoque na recente
pacificação do tema pelo STJ, à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
Assim, conclui que todas as despesas e custos necessários à consecução do
objetivo social garantem o direito ao desconto dos créditos das aludidas
contribuições, e tendo em vista que a base imponível do PIS e da Cofins é
composta pela totalidade das receitas da pessoa jurídica, todas as despesas
necessárias para a geração desta grandeza econômica devem ser consideradas
para fins de aproveitamento creditício.
Dada a complexidade, e para fins de otimização da Impugnação, e ainda, no
exercício do princípio da economia processual, a contribuinte se reportará às
informações devidamente já prestadas nos respectivos atendimentos das
Intimações formuladas no decorrer de todo o Procedimento Fiscal.
IV.II Das Infrações Autuadas
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
22
IV.II.1 Infrações Relacionadas às Bases de Cálculo
IV.II.1.1 Omissões sobre Receitas Financeiras (Item VI, II do Relatório Fiscal)
Amparados apenas numa interpretação parcial da Solução de Consulta Cosit no
166/2017, os autuantes exigiram créditos de PIS e Cofins incidentes sobre
supostas receitas financeiras de variações monetárias ativas de depósitos judiciais
de origem trabalhista e cível, sob o argumento de que tais provisões de juros
deveriam ser incluídas na base de cálculo das contribuições.
Contudo, a impugnante alega que os juros incidentes sobre depósitos judiciais de
qualquer natureza não constituem receita nova, nos termos definidos pela atual
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, não se configurando a
materialidade da tributação do PIS e da Cofins. Nem todo aferimento de valores
se constitui como receita tributável, à medida em que o arquétipo constitucional
destas contribuições exige que “o ingresso financeiro deva se integrar no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, ainda que temporariamente”.
Os montantes de juros e a correção monetária visam apenas reconstituir o poder
da moeda, de maneira que o capital não sofra decréscimo monetário pelo
transcurso do tempo. Logo, não se configuram como acréscimo, pelo que não se
pode cogitar de receita nova a ensejar tributação.
Além disso, apenas por ocasião da efetiva solução de continuidade dos processos
correlatos, decididos em favor do litigante e efetivamente a ele disponibilizados, é
que se cogitaria da tributação, vez que a partir de então o crédito seria líquido e
certo. Em se tratando, no presente caso, de créditos ilíquidos e incertos, não se
pode cogitar de receitas, mas tão somente de expectativa de sua realização.
IV.II.1.1.A Da Ausência de Materialidade em Face da Inexistência de Receita
Nova Tributável
O escólio da suposta tributação viria da regra geral de ciência contábil, que titula
como receita qualquer efeito credor lançado em conta de resultado. Contudo,
nem tudo o que é receita para fins contábeis é receita tributável para fins de PIS e
Cofins.
Embora as Leis n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, tenham expandido a
base de cálculo do “faturamento/receita bruta” para o “total de receitas”, não
expandiu a abrangência do conteúdo e alcance do que se constitui como receita
tributável, entendimento ratificado pelo STF, por ocasião do julgamento do RE
606.107/RS, proferido em sede de repercussão geral, no sentido de que o
conceito de renda tem matriz constitucional, não se confundindo com demais
normas, notadamente de caráter contábil.
Em que pese o objeto daquele julgamento vinculante ser distinto do presente
caso, estabelece critérios claros e incontestáveis, não somente na conceituação
da receita tributável, como também, diretamente concernente ao presente caso,
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
23
no sentido de que receitas advindas de reversão de custos ou despesas possuem
os exatos efeitos da correção monetária, vale dizer, são meramente
recompositoras de condição monetária (e patrimonial) anterior.
IV.II.1.1.B – Da Ausência de Materialidade em Face da Mera Expectativa de
Receita
Também se configura a ilegalidade do lançamento em razão de se verificar a
inocorrência da incidência no que diz com seu critério temporal, à medida em que
a disponibilidade jurídica sobre a respectiva receita somente ocorre no momento
em que se torna líquida e certa.
Há duas, e somente duas, formas de reconhecimento de resultado de operações
contábeis: regime de caixa e regime de competência; e nenhuma das modalidades
revela a expectativa de um direito. Em ambas, a receita decorre ou de um direito
efetivamente realizado (regime de caixa), ou de um direito a ser realizado (regime
de competência), mas em ambos os casos a pré-constituição do direito é um
requisito para reconhecimento do resultado.
No caso de depósitos judiciais cujas demandas correlatas ainda se encontram em
andamento, não há um direito, mas a expectativa de um direito ao qual
corresponde uma expectativa de receita. Noutras palavras, inexiste a
materialidade da regra-matriz de incidência, não sendo, por isso, tributável.
IV.II.1.2 Omissões sobre a Classificação Fiscal (Item VI.I do TDPF)
1 – Breve Resumo da Discussão – Carnes
Segundo a impugnante, a Fiscalização entende que apenas por serem adicionadas
de temperos, por meio de salmoura, as carnes cruas não podem ser classificadas
do Capítulo 2 (“carnes e miudezas comestíveis), devendo ser classificadas no
Capítulo 16 (“preparações de carne”), sendo relevante a quantidade de temperos
ou como eles interagem na carne. Assim, uma única gota de salmoura levaria ao
desenquadramento das carnes do Capítulo 2 para enquadrá-las no Capítulo 16.
Porém, a impugnante afirma que o Capítulo 2 se aplica às carnes cruas em geral,
enquanto o Capítulo 16 é apenas destinado às “preparações de carne”, no qual
são classificados os produtos diversos que, após tratamentos industriais mais
complexos, transformam-se em alimentos preparados para consumo.
Aduz que o seu posicionamento está fundamentadamente embasado (i) na
natureza de seus produtos, demonstrada por meio de laudos do Instituto Nacional
de Tecnologia (“INT”) e de outros institutos; (ii) nas Regras de Interpretação do
Sistema Harmonizado de Designação e Codificação das Mercadorias (“RGIs/SH”);
(iii) nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (“NESH”); (iv) nos Pareceres
da Organização Mundial das Aduanas (“OMA”); e (v) em práticas internacionais,
exemplificadas por meio do posicionamento do México sobre o tema.
A impugnante afirma que os posicionamentos nos laudos exarados pelo INT
devem ser considerados em suas competências técnicas, nos termos do artigo 106
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
24
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, replicado pelo artigo 30 do Decreto
n° 70.235, de 06 de março de 1972; e que os técnicos do INT concluíram, de modo
inafastável, que a mera adição de temperos às carnes cruas, por meio da
salmoura, não as transforma em outros produtos e não as torna aptas ao
consumo.
2 Classificação Fiscal de Mercadorias
A classificação fiscal deve nortear-se, em primeiro lugar, pelas RGIs, RGCs e Notas
Complementares constante da TEC, conforme previsto no artigo 15 e seguintes do
Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 7212/2010. Para que se realize a
correta classificação fiscal dos produtos na NCM, as regras da NESH são adotadas
como um balizador, sempre que houver uma lacuna a ser preenchida, porém, de
forma subsidiária. Em hipótese alguma a NESH deve ser usada como primeira e
principal fonte de classificação fiscal.
2.1 – Carnes “Temperadas”
Visando facilitar a diferenciação entre ambos os produtos, a impugnante
apresenta fotos de produtos que fabrica e os classifica na posição 16 da NCM; e a
título exemplificativo, fotos de produtos classificados no Capítulo 2, nas posições
02.03 e 02.07 da NCM, com informações sobre os seus ingredientes antes de
serem submetidos ao processo de conservação por congelamento, mas já
submetidos à salmoura.
Apresenta, também, as informações técnicas principais dos produtos
comercializados, as quais serão adotadas como parâmetro para a classificação
fiscal de todas as carnes constantes da autuação, independente de eventuais
diferenças que elas possam ter de ingredientes, pois todos os produtos consistem
em carnes in natura (cruas = não cozidas).
Assim, está convicta de que o fato de serem adicionados temperos às carnes por
ela comercializadas não as transforma em outro produto e não é fator
determinante para a sua reclassificação fiscal, já que se trata de produtos cárneos,
inteiros, cortados ou desossados, não cozidos, congelados e submetidos à
salmoura, que não altera a natureza da carne e a mantém crua.
Entende que o seu posicionamento resta esclarecido por laudos técnicos e
periciais que traz em anexo, inclusive laudos técnicos atualizados sobre a natureza
dos seus produtos e dos respectivos processos produtivos, obtidos pela
impugnante diante das recentes autuações fiscais sofridas.
Em especial, cita relatórios do Instituto Nacional de Tecnologia (“INT”) que em
2020 elaborou minuciosa análise sobre 5 (cinco) produtos crus fabricados pela
impugnante, a serem adotados pela Administração Pública nos termos de suas
competências técnicas (art. 106 da Lei no 4.502/64 e art. 30 do Decreto no
70.235/72):
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
25
(i) Relatório Técnico no 286/20, referente ao Peru Temperado Congelado
(Anexo 03 às folhas 1986/2031);
(ii) Relatório Técnico no 287/20, referente ao Chester Temperado
Congelado (Anexo 04 às folhas 2032/2080);
(iii) Relatório Técnico no 288/20, referente ao Frango Inteiro Congelado
(Anexo 05 às folhas 2081/2117);
(iv) Relatório Técnico no 289/20, referente às Coxinhas das Asas de Frango
Temperadas Congeladas (Anexo 06 às folhas 2118/2157); e
(v) Relatório Técnico no 290/20, referente ao Lombo Temperado Congelado
(Anexo 07 às folhas 2158/2208)
E para realçar a distinção entre os produtos temperados crus e outros produtos
efetivamente preparados/transformados pela impugnante, apresenta, ainda, o
Relatório Técnico no 291/20, referente à Mortadela de Frango (Anexo 08 às
folhas 2209/2232).
Acrescenta que nenhuma das carnes recebeu adição de nitritos ou nitratos, e que
o termo “in natura” tem por objetivo qualificar as carnes como não cozidas ou
sujeitas a outros processos químicos que lhes modifiquem a natureza, ou seja,
não se utiliza referido termo para caracterizar a temperatura da carne como em
“estado natural”, sinônimo de “fresca”.
Diz que: (i) os textos do capítulo 2 descrevem, literal e nominalmente, os produtos
por ela comercializados; (ii) não há nenhuma Nota que invalide a classificação
fiscal adotada para seus produtos, carnes bovinas, suínas, carnes e miudezas de
aves, no Capítulo 2; e (iii) como decorrência da aplicação da RGI 1, em especial
pelos textos das posições (02.03 e 02.07), dúvidas não restam quanto à correta
classificação fiscal dos citados produtos nas posições onde se encontram
originalmente classificados, não havendo que se cogitar da aplicação do Capítulo
16, como pretende a Fiscalização.
Nesse sentido, alega que, pela análise dos textos das posições constantes do
Capítulo 16, verifica-se que eles não tratam, literal ou nominalmente, dos
produtos objeto deste litígio, e que, pela interpretação literal da Nota 1 do
Capítulo 16, as carnes comercializadas encontram-se devidamente enquadradas
no Capítulo 2, já que não estão abrangidas pelo Capítulo 16.
O equívoco cometido pela Fiscalização decorreu da análise descontextualizada do
trecho das Considerações Gerais que dispõe que as carnes e miudezas incluem-se
no Capitulo 16 “quando se apresentem cozidas de qualquer maneira (cozidas na
água, grelhadas, fritas ou assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas
por qualquer processo não mencionado neste Capítulo”. A interpretação correta
seria que, caso as carnes sejam conservadas ou preparadas por qualquer processo
não mencionado no Capítulo 2, elas se enquadram no Capitulo 16.
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
26
Afirma que, uma vez que todos “os produtos comercializados pela impugnante
são congelados (modo de conservação), inteiros, cortados ou desossados (modos
de preparo), e passam por salmoura”, não haveria que se perquirir se eles
também são temperados de outra forma ou não, dado que irrelevante; e que não
há uma previsão expressa no sentido de que as carnes temperadas não possam se
enquadrar em referido Capítulo.
Aduz que a Nesh não é capaz de infirmar a correção das NCMs adotadas pela
impugnante na comercialização de seus produtos, sendo legítima, portanto, a
aplicação da alíquota zero da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins na sua
comercialização.
O Auto de Infração falhou ao não considerar aspecto fundamental para a
compreensão técnica dos produtos que se pretende reclassificar, pois não teceu
qualquer comentário sobre o tratamento de salmoura dos produtos,
corte/desossa e congelamento, e não deu atenção ao fato de que a “salmoura”,
corte/desossa e congelamento são processos expressamente previstos para
tratamento das carnes cruas, classificadas no Capítulo 2, seja pela aplicação das
RGIs, seja pela NESH.
Conclui que dúvidas não restam, portanto, quanto à correção da adoção do
Capítulo 2 para os produtos sob discussão, com base na aplicação da RGI 1, mas
passa a analisar a aplicação das RGI 2 (b), RGI 3 (a) e RGI 6, que, segundo alega,
seriam aplicáveis ao seu caso. E tece considerações a fim de demonstrar que,
ainda que a melhor técnica classificatória levasse em consideração apenas os
comentários constantes da NESH e ignorasse os textos das posições e das Notas
de Seção e de Capítulo acima delineadas (como manda a RGI 1), ainda assim a
correção da classificação fiscal adotada pela impugnante estaria comprovada.
2.2 – Kits
A impugnante se insurge contra o entendimento fiscal de que “as carnes não
poderiam estar enquadradas no Capítulo 2 e que a bolsa térmica deveria estar
classificada na posição 42.02”.
Defende a adequação de sua classificação alegando que esta deve ser feita com
base na RGI 3, conforme evidenciado pela RGI 2 b), e que assim sendo os artigos
compostos devem ser classificados segundo a matéria que lhes confira a
característica essencial, posto tratar o presente caso de “produtos acondicionados
para venda a retalho”. Desta feita, defende que os kits de produtos alimentícios
possuem, entre outros produtos, as carnes temperadas que são o produto mais
importante dos kits, dando-lhes a característica essencial. Por essa razão, conclui
que a classificação no Capítulo 2 é a adequada.
2.3 – Posição 1902
2.3.1 – Correta Classificação Fiscal do Pão de Queijo
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
27
A impugnante afirma que, em que pese ter efetivamente revisitado o seu
procedimento quanto ao produto pão de queijo, anteriormente por ela
classificado na NCM 19.02, e considerar que assiste razão à Fiscalização quanto ao
enquadramento do produto na NCM 1901.20.00, já tendo, inclusive, alterado o
seu procedimento, o presente lançamento tributário não deve prevalecer, pois a
Lei que garante a alíquota zero para os alimentos previstos na NCM 19.02
também a garante às NCMs 1901.20.00 e 1905.90.90 (NCMs identificadas pela
Fiscalização como potencialmente aplicáveis ao produto sob análise), nos termos
do art. 1o, inciso XVI da Lei no 10.925/2004.
Defende, então, que os produtos classificados nos códigos NCM 19.02, 1901.20.00
e 1905.90.90 gozam de alíquota zero para a Contribuição ao PIS/Pasep e da
Cofins, independentemente da classificação fiscal declarada na EFD Contribuições,
na posição 19.02 ou nos códigos NCM 1901.20.00 e 1905.90.90.
2.3.1.2 – Correta Classificação Fiscal das Tortas
Segundo a impugnante, classificou as tortas recheadas de carne que comercializa
na posição 19.02 (“Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne
ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete,
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo
preparado”).
Entretanto, a Fiscalização discordou, entendendo que deveriam ser classificadas
na posição 1905 do Capítulo 19, referente a “Produtos de padaria, pastelaria ou
da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias,
cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou
fécula, em folhas, e produtos semelhantes”; ou, subsidiariamente, na posição
1602 do Capítulo 16, referente às “Preparações de carne, de peixes ou de
crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos”.
A impugnante alega que, considerando que no texto da posição 19.02 não há
indicação das tortas recheadas, remete-se às notas do capítulo 19 e da seção IV
(seguindo a RGI 1) para afirmar que: “a presença de carnes na composição das
tortas não invalida a classificação na NCM 19.02”; e não “há qualquer menção nas
notas acima, referentes ao Capítulo 19, que exclua produtos tidos por aperitivo de
serem classificados no referido Capítulo, ao contrário do alegado pela D.
Fiscalização”.
Assim, afirma que, com base na RGI 2 b), correto seria a manutenção dos
produtos no Capítulo 19, “uma vez que a massa é o elemento principal de tais
produtos (...) sendo o recheio de carne apenas um acessório que lhe é agregado”.
Por existir uma dúvida razoável, para tais casos, a RGI 2 evidencia a necessidade
da leitura da RGI 3; e a RGI 3 b), por sua vez, esclarece que, quando a mercadoria
for composta por produtos misturados, a classificação se dará pela matéria que
lhe configura a característica mais essencial.
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
28
Não obstante, entende que poderia, ainda, socorrer-se da RGI 3 c), a qual
esclarece que, na impossibilidade de definição com base nas regras anteriores,
deve ser aplicada a classificação na posição situada em último lugar na ordem
numérica, e considerando que a posição 19.02 está em último lugar em
comparação à posição 16.02, cabe classificar seus produtos na posição 19.02.
IV.II.2. Infrações Relacionadas ao Crédito
IV.II.2.1 Créditos Presumidos de Atividades Agroindustriais
IV.II.2.1.1 Créditos Presumidos - Lei 12.058/09
Segundo a impugnante, os créditos por ela apropriados não foram admitidos pelo
Fisco porque as autoridades fiscais entenderem que os parágrafos únicos dos
artigos 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 977/2009 vedariam a tomada de
créditos, visto que a empresa industrializaria e venderia produtos classificados nas
posições 02.01 e 02.02 da NCM, bem como não teria exportado bens classificados
nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM no período.
Ademais, os autuantes também alegaram que a aquisição de bens com suspensão
da incidência das contribuições vedaria a tomada dos créditos presumidos, e que
não haveria controle de estoque específico para a destinação dos produtos.
Quanto à tomada de crédito presumido sobre bens adquiridos com suspensão de
pagamento das contribuições, a impugnante alega que os artigos 7o e 8o da então
vigente IN RFB no 977/2009 autorizavam expressamente o creditamento. O
legislador claramente se refere aos insumos adquiridos por empresa industrial,
permitindo que mesmo os produtos adquiridos com tributação diferenciada,
neste caso por suspensão, sejam passíveis de creditamento por seu adquirente.
Quanto à alegação do Fisco de que a autuada negociou produtos classificados nos
códigos NCM 02.01, 02.02 e 15.02, a impugnante defende que a vedação expressa
no parágrafo único do artigo 6o da IN RFB no 977/2009 diz respeito a produtos
específicos, cuja industrialização resulta em produto cuja receita seja suspensa, e
a BRF, neste caso, possui “enfoque do adquirente” destas mercadorias, e possui
uma vasta gama de produtos adquiridos como insumos que não se encontram nas
hipóteses de vedação previstas na legislação.
No que tange à afirmação da Autoridade Fiscal de que a impugnante não poderia
ter se aproveitado dos créditos presumidos em decorrência da existência de
alíquota zero dessas contribuições, a impugnante declara que fez os ajustes e
estornos necessários, corroborados pela própria Autoridade Fiscal, conforme
trecho do Relatório Fiscal que transcreve.
No mais, alega que as autoridades fiscais também apresentaram um óbice
inexistente: a falta de segregação das aquisições de gado vivo. No curso da
fiscalização explicou que tal controle é “impraticável”, na medida em que partes
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
29
de um mesmo animal são destinadas tanto para a exportação como para o
mercado interno.
Diante da impossibilidade prática de segregação de qual parte do animal é
destinada a qual mercado, “compete à autoridade fiscal fiar-se no elemento de
prova mais óbvio e confiável: o percentual da receita auferido no mercado interno
e aquele auferido em operações de exportação”.
IV.II.2.1.2 Créditos Presumidos – Lei 12.350/10
Segundo a impugnante, os créditos presumidos do PIS e da Cofins previstos na Lei
no 12.350/2010 e nos artigos 5o e 6o da IN RFB no 1.157/2011, que regulamentou
a referida lei, foram glosados porque a Autoridade Fiscal entendeu que tais
créditos não poderiam ser aproveitados em razão das vedações contidas nos
parágrafos únicos dos próprios artigos 5o e 6o, quais sejam: (i) por ter a
contribuinte realizado operação de venda de bens da posição 01.03, 01.05, 10.05,
23.04, 23.06 e 23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III do caput do art. 2o; e
(ii) pelo fato de a contribuinte estar enquadrada como pessoa jurídica “que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”,
conforme preconizado no inciso III do caput do art. 3o e no §1o do art. 56 da Lei no
12.350, de 2010.
Contudo, a Autoridade Fiscal teria se equivocado, pois as vedações em questão
alcançam apenas alguns produtos adquiridos ou industrializados pela empresa, e
não toda gama de produtos. Em relação ao supracitado artigo 5o, a impugnante
afirma que tal vedação afeta tão somente as operações praticadas no mercado
interno. O crédito presumido pode ser calculado sobre as aquisições vinculadas às
exportações que a empresa realiza periodicamente e que não necessariamente
são realizadas na mesma competência dos créditos, até porque a legislação não
impõe este requisito.
Com relação ao crédito presumido previsto no artigo 6o da IN RFB no 1.157/2011,
ao fazer remissão ao artigo 2o, IV, o dispositivo em questão vedaria o cálculo de
crédito presumido apenas sobre operações praticadas no mercado interno
decorrentes da venda de produtos classificados nos NCM 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1.
Mas, novamente, a Autoridade administrativa incorre em erro, pois a impugnante
aplicou as normas retro mencionadas que determinam as hipóteses de suspensão
e incidências de PIS/Cofins em relação as operações de venda. Neste contexto, a
impugnante
possui
condição
de
adquirente dessas
mercadorias
para
industrialização, as quais resultam produtos diversos, tributados ou não pelo PIS e
Cofins.
Uma vez mais, cumpre informar que os ajustes de estorno devidos, apurados pela
empresa, foram realizados na sua apuração de crédito e declarados em EFD-
Contribuições sob forma de estornos e ajustes.
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
30
No mais, reitera o inexistente óbice criado pelas autoridades fiscais, e já
mencionado no item anterior: a segregação das aquisições dos animais. A
impugnante balizou todo o seu procedimento para tomada e controle de créditos
no Parecer realizado por empresa independente especializada, cuja cópia compõe
o Anexo 09.
IV.II.2.2 Créditos de Aquisições para Revenda e Insumos Alíquota Zero
Por serem tributadas à alíquota zero, foram glosados os créditos apurados sobre
as aquisições de itens para revenda, cuja fundamentação encontra-se detalhada
no quadro NBC 01 à folha 80 do Relatório Fiscal. Pelo mesmo motivo, foram
glosados os créditos apurados sobre as aquisições de bens utilizados como
insumo, cuja fundamentação encontra-se detalhada no quadro NBC 02 às folhas
84/85 do Relatório Fiscal.
Segundo a impugnante, por definição legal, a tributação com alíquota zero não
significa não incidência ou isenção das contribuições. Em outras palavras, os
produtos
foram
tributados.
Independentemente
da
destinação
destas
mercadorias adquiridas e tributadas à alíquota zero, sem ônus financeiro, pelo
princípio da regra matriz de incidência tributária tais aquisições sofreram a
incidência das contribuições e, desta forma, geram direito ao creditamento nas
operações.
A impugnante afirma que em consulta, por amostragem, do arquivo EFD-
Contribuições do período de janeiro de 2016, especificamente no bloco C-180 –
Consolidação de Notas fiscais, no item com o código da mercadoria “406791 -
Descrição PRATO FATIADO INSTITUCIONAL”, identificou que este produto possui
saída para revenda com a devida tributação do PIS e da Cofins (Lei 10.925, art. 1o,
inc. XII).
Destarte, solicita o cancelamento das glosas, uma vez que não ocorreu
averiguação do movimento de registro de saídas dos produtos mencionados, a fim
de comprovar que houve tributação nas saídas, bem como também os insumos
foram “tributados” na entrada, mesmo que por alíquota igual a zero.
O mesmo se alega em relação ao insumo “açúcar”, que faz parte do processo
produtivo da impugnante, compondo um produto com saída tributada pelo
PIS/Cofins, restando o direito ao seu creditamento para que não gere um
descompasso tributário.
Em seguida, defende-se da acusação de que teria classificado o açúcar
incorretamente no código NCM 1701.13.00 (açúcar de cana mencionado na Nota
2 de subposição), passível de creditamento, quando o procedimento correto seria
manter o NCM informado nas notas fiscais, NCMs 1701.14.00 (outros açúcares de
cana) ou 1701.99.00 (outros açúcares de cana ou de beterraba e sacarose
quimicamente pura, no estado sólido), os quais impossibilitam o creditamento do
PIS e da Cofins.
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
31
A impugnante alega que a reclassificação do açúcar para o NCM 17.01.1300 teve
como pressuposto a característica e a especificidade do item mencionado nas
notas fiscais do fornecedor, pois nelas é apresentado um código NCM genérico
(1701.14.00 e 1701.99.00), tratado como “outros açúcares”, sem que haja um
descritivo claro e definitivo para o açúcar refinado.
Quanto à aquisição de leite cru fornecido por pessoa física, a glosa de créditos de
PIS e Cofins está fundamentada no art. 8o, §3o, inciso V, da Lei no 10.925/2004,
mas para fins de direito ao creditamento o enquadramento correto está previsto
no art. 8o da Lei no 10.925/2004, relacionado ao crédito presumido.
IV.II.2.3 Créditos Não Permitidos de Serviços
Os serviços utilizados pela contribuinte, tais como ferramentaria, frete
distribuição, coleta, vigilância, transportes e demais relacionados no Relatório
Fiscal do Auto de Infração, são essenciais e relevantes para a atividade da
empresa em todas as fases da produção.
Como se vê, os Autos de Infração contrariam o entendimento assentado em sede
do regime de recursos repetitivos do STJ, na medida em que prescreve
entendimento restritivo ao conceito de insumo, que se revela ilegal.
IV.II.2.3.1 – Da Glosa do Serviço de Cross Docking
Esse serviço é imprescindível, essencial e relevante para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela impugnante, e compreende o
transbordo da carga de grandes caminhões para caminhões menores que fazem a
entrega dos produtos, mantendo a refrigeração e a qualidade.
IV.II.2.3.2 – Da Glosa de Serviço de Locação de Uniformes
Esses serviços foram glosados no Relatório Fiscal sob a alegação de que inexiste
base legal para permitir o creditamento. Mais uma vez o cerne da questão é o
conceito de insumos e o entendimento restritivo utilizado pela fiscalização.
A contribuinte atua no ramo alimentício, e assim os uniformes e demais materiais
utilizados pelos funcionários são inequivocamente essenciais, relevantes e
imprescindíveis no seu processo produtivo. É fato que a higiene e limpeza na
indústria alimentícia é essencial para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela contribuinte.
Aplicando-se o teste de subtração, é fácil identificar que a eliminação do serviço
implica na impossibilidade da realização de sua atividade empresarial ou, pelo
menos, causa perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto
inútil, restando comprovada a imprescindibilidade e a essencialidade do serviço.
IV.II.2.3..3 – Da Glosa do Serviço de Locação de Veículos
Ao defender-se da glosa dos créditos apurados sobre o serviço de locação de
veículos, especialmente de empilhadeiras, a impugnante alega que os autuantes
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
32
adotaram o simples, ultrapassado e restritivo argumento de que tal serviço não
atende ao conceito de insumo.
IV.II.2.4 – Créditos Extemporâneos
Segundo a impugnante, o creditamento extemporâneo é muito comum quando se
trata de empresa de grande porte e com complexo e variado processo produtivo,
pois é praticamente impossível determinar, na entrada das mercadorias, se elas
serão utilizadas ou não no processo produtivo. Vários itens podem ter uma
aplicação mista, ou seja, ser ou não aplicado no processo produtivo. Essa
característica exige que de tempos em tempos a empresa contrate consultorias
especializadas para fazer todo o levantamento, considerando não só a aplicação
do material mas, e principalmente, a classificação contábil do custo.
Em relação aos serviços, dúvidas ou lapsos podem fazer com que o creditamento
não seja apropriado em cada um dos seus pagamentos, fazendo com que a
análise mais apurada e um maior detalhamento da sua aplicação e essencialidade
seja feita, do mesmo modo, por uma consultoria especializada, surgindo daí a
necessidade e o direito ao crédito extemporâneo, nos moldes adotados pela
impugnante.
Desta forma, identificou “aquisições e serviços que dão direito ao crédito
extemporâneo, correspondente aos períodos de 2010 a 2016, além de
reclassificação contábil de aquisições e serviços, além de créditos vinculados ao
Ativo Imobilizado”, e aproveitou tais valores, declarando-os na EFD-Contribuições
do 1o trimestre de 2016. Tal procedimento não onera ou prejudica o Fisco, pois
são créditos escriturais sem direito a atualização financeira.
Por fim, destaca que atendeu a todas as intimações, detalhando e discriminando
todos os seus procedimentos de apuração, apresentando inúmeras planilhas com
todos as informações solicitadas, como listagem dos produtos e notas fiscais
relacionadas aos créditos extemporâneos.
IV.II.2.4.1 - Crédito relativo a Serviços de Armazenagem (Item IV.III.1.2.1.1 do
RF)
A impugnante alega que uma das rotinas adotadas na exportação é a revisão dos
containeres onde serão acondicionados os produtos, trabalho realizado por
empresas terceirizadas junto aos armazéns onde se localizam esses containeres,
nos diversos portos brasileiros utilizados pela empresa para realização dessas
operações de exportação.
Assim, afirma que esse serviço pode facilmente ser enquadrado como uma das
etapas do processo de armazenagem dos produtos que serão a posteriori
exportados pela BRF, entendimento corroborado por parecer técnico elaborado
por empresa de consultoria (Anexo 09 às folhas 2233/2251).
IV.II.4.2 Crédito relativo a Serviços de Locação (Item IV.III.1.2.1.3 do RF)
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
33
Os Auditores Fiscais, numa análise que a impugnante julga superficial, para não
dizer tendenciosa, teriam cometido dois grandes equívocos: o primeiro, quando
descrevem como sendo “uma razoável parcela” os gastos de locações
denominadas na planilha da BRF como “ALUGUEL EQUIPAMENTOS OUTROS”, no
montante de R$1.629.540,65 em 2011 e 2013 a 2016, e totalizando R$820.416,14
relativos ao ano de 2012; e o segundo, quando afirmam que a companhia se valeu
de créditos de locações de veículos, de R$501.107,15 em 2012 e de
R$1.479.380,64 nos demais períodos.
A impugnante considera muito parcial a análise feita pelos autuantes quanto aos
créditos tomados pela BRF de modo extemporâneo, ao citarem apenas duas de
várias rubricas que deram causa ao creditamento cuja base de cálculo totaliza
R$22.789.091,69. Assim, na sua defesa lista alguns itens cuja base de cálculo é
superior a R$ 1 milhão: “Locação de Equipamentos de Telecomunicação”,
“Aluguel de Pá Carregadeira”, “Serviço de Locação de Equipamentos”, Serviço de
Locação de Equipamentos para Vigilância Monitorada” e “Serviço de Locação de
Equipamentos de Segurança”.
Aduz que a autoridade fiscal responsável pelo lançamento deturpou a origem dos
equipamentos locados, ao registrar, no seu Relatório Fiscal, gastos com locação
de empilhadeiras como sendo “locação de veículos”. Fosse o caso de glosar os
créditos derivados da locação de veículos, de modo genérico, deveria ter
destacado também os valores relativos à locação de “pás carregadeiras”, que
igualmente são veículos, o que não foi feito.
No caso, resta comprovada a imprescindibilidade e essencialidade dos serviços
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela BRF,
conforme conceito de insumos pacificado pelo STJ, apresentando tabela com
detalhamento das rubricas dos serviços de locação registrados pela companhia,
ano a ano, que foram extraídos dos seus registros contábeis e fiscais.
Afirma que sequer foi intimada a sustentar seu procedimento com base nessas
premissas. Muito menos poderia ser feito com a distorção cometida pelo
responsável pelo Auto de Infração, ao omitir o fato de que a locação de
empilhadeiras foi classificada de modo genérico como “veículos”.
Ao final deste item, pugna para que os detalhes dessas informações sejam
trazidas a posteriori, dado o exíguo prazo para apresentação da impugnação, e,
adicionalmente, solicita a realização de diligência para que a autoridade fiscal se
incumba de analisar, com o aprimoramento que a tese merece, os registros
contábeis da autuada, inclusive informando as contas contábeis e os centos de
custos em que esses gastos foram registrados, além de analisar, por amostragem,
se assim entender suficiente, os documentos fiscais que ampararam os
lançamentos e os créditos correspondentes.
IV.II. 2.3.3 - Créditos Relativos às vendas com suspensão de insumos ( Item
IV.III.1.2.1.5 do RF)
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
34
A impugnante afirma que tomou créditos extemporâneos, em março de 2016,
relativos a vendas de diversos insumos, subprodutos de sua atividade
agropecuária que nos anos de 2011 a 2016 foram indevidamente tributados,
quando deveria ser observada a suspensão das contribuições ao PIS e da Cofins
prevista no artigo 9o da Lei no 10.925, de 2004.
Não há qualquer outra condição para que as empresas façam jus à suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: basta que a pessoa jurídica exerça
atividade agropecuária e venda produtos que sejam considerados insumos das
mercadorias listadas no caput do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Todos os produtos listados no arquivo “03 2016 Cred Ext Venda Suspensao
insumos.xlsx” são, indubitavelmente, insumos para a fabricação de produtos da
posição 23 da NCM, qual seja a produção de “farinhas, pós e pellets de carnes, de
miudezas, de peixes ou crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados
aquáticos, impróprios para alimentação humana; torresmos”, o que torna a venda
desses insumos, por parte da BRF, sujeita à suspensão das contribuições ao PIS e
da Cofins.
Ocorre que por um lapso de parametrização sistêmica, tais produtos foram,
indevidamente, tributados pelas referidas contribuições, fazendo com que a
autuada promovesse o levantamento extemporâneo dos indevidos valores,
efetuando os devidos ajustes como crédito na apuração dos tributos na
escrituração da EFD-Contribuições do mês de março de 2016.
No que tange à alegação dos autuantes de que as vendas foram efetuadas por
unidades da BRF que exerciam atividades de industrialização ou abate de animais,
e não aquelas com atuação em atividades agropecuárias, que teriam motivado as
glosas dos créditos, a impugnante afirma que tal argumento não faz o menor
sentido, pelas razões expostas na impugnação.
IV.II.2.4.4 Crédito relativo a monitoramento de energia (Item IV.III.1.2.1.7 do RF)
Segundo a impugnante, em que pese a ausência de retificação dos Dacon e das
EFD-Contribuições ter sido o único argumento utilizado para a glosa desses
créditos, matéria analisada em tópico específico, passa a descrever as razões que
a levaram ao creditamento, o que não era feito até o momento do lançamento na
apuração das contribuições do mês de março de 2016.
Afirma que os contêineres frigoríficos utilizados no acondicionamento dos
produtos exportados precisam ser “energizados”, e sua carga de bateria,
recarregável, precisa ser constantemente monitorada, sendo esse serviço feito, na
sua grande maioria, pelos terminais de cargas dos portos por onde são escoadas
as exportações.
Trata-se de um serviço prestado de modo corriqueiro pelos terminais portuários,
vinculado à armazenagem dos produtos nas operações de venda, imprescindível e
absolutamente necessário para a consecução das atividades da autuada e
manutenção da sua fonte de receita, gerando, por via de consequência, direito ao
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
35
crédito pelos serviços tomados, apresentando neste sentido parecer técnico
elaborado por empresa de consultoria (Anexo 09 às folhas 2233/2251).
IV.II.2.4.5 Créditos de Aquisição de Carne in natura (Itens IV.III.1.2.1.2 – SADIA e
IV.III.1.2.1.4- BRF)
A impugnante destaca que a mesma origem do direito creditório já havia sido
glosada por ocasião dos indeferimentos relacionados aos denominados créditos
presumidos de agroindústria, conforme prescritos pela Lei no 12.350, de 2010,
devidamente impugnada no item IV.II.2.1 da impugnação.
Não obstante, reafirma também neste item a sua irresignação contra as glosas,
tanto em relação aos créditos previstos pela Lei no 12.058, de 2009, e pela Lei
12.350, de 2010, trazendo parecer técnico elaborado por empresa de consultoria
(Anexo 09 às folhas 2233/2251).
IV.II.2.4.6 Crédito relativo à reopção pela entrada NF IMOBILIZADO (Item
IV.III.1.2.1.6 do RF) e IV.II.2.4.7 Crédito PIS e COFINS – depreciação sobre novas
classes de produtos (Item IV.III.1.2.1.8 do RF)
Inicialmente a impugnante destaca o equívoco cometido pelos autuantes ao
citarem como sendo créditos indevidos, em relação ao item IV.III.1.2.1.6 do
Relatório Fiscal, os valores do arquivo “03 2016 Reopção de aproveitamento de
crédito de PISCOFINS.xlsx”, de R$2.797.039,66 para o PIS e de R$12.883.334,19
para a Cofins, que na verdade são créditos das contribuições calculados com base
em outra planilha apresentada pela autuada.
A impugnante, então, faz a sua defesa com base na planilha que suportou os
créditos corretos, de R$767.751,83 de PIS e de R$3.536.311,46 de Cofins, que foi
disponibilizada pela autuada ao longo do processo de fiscalização.
Durante a fiscalização lhe foi solicitado que apresentasse informações sobre todos
os ativos de forma discriminada por nota fiscal, e embora tenha atendido aos
pedidos, ressalta que a obrigação acessória relacionada – EFD-Contribuições – não
exige a abertura dos créditos sobre os itens do Ativo Imobilizado por nota fiscal,
como consta do “Perguntas e Respostas” extraído do site do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED mantido pela RFB.
Com a impugnação apresenta planilha (Anexo 13) onde está detalhada a apuração
do crédito tomado, sendo possível se constatar, em relação a cada um dos itens
do ativo, o montante já depreciado em cada um dos anos, desde sua aquisição, e
assim a autuada determinou quanto faltava tomar de crédito sobre cada um dos
bens, o que fez com que ela calculasse o valor dos créditos passíveis de utilização
em março de 2016.
Quanto à impossibilidade de alteração do critério para apuração dos créditos de
PIS e Cofins, matéria objeto do item IV.II.2.4.6 do Relatório Fiscal, o Auditor Fiscal
faz crer que, uma vez que o contribuinte efetue os cálculos com base num dos
critérios, essa opção é irretratável; mas no entender da impugnante essa não é a
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
36
correta interpretação do dispositivo regulamentador, citando o § 2o do artigo 2o
da Instrução Normativa SRF no 457, de 2004.
Assevera que o disposto no artigo 7o determinou que, uma vez que a empresa
opte pelo cálculo com base nos prazos menores (em 1/48 ou 1/24), essa opção é
irretratável, e não mais poderia voltar a calcular o crédito com base nas taxas de
depreciação.
A regra geral não é uma opção, razão pela qual poderá fazê-la a qualquer tempo
desde que observado o prazo prescricional. Deste modo, como a BRF até então
não realizara a opção do recolhimento pelo prazo menor (48, 24, 12, ou à vista),
entende que pode exercer a opção prescrita na lei e se apropriar dos créditos do
imobilizado sobre o prazo menor, estando no prazo de cinco anos (prescricional),
visto que na lei não há qualquer vedação que a impeça de fazer de forma
retroativa.
Aduz que a RFB já se manifestara sobre essa questão em inúmeros processos de
consulta, citando decisão proferida pela Superintendência Regional da Receita
Federal - SRRF/6a Região, além de apresentar relatório elaborado por empresa
especializada que corroboraria os seus argumentos (Anexo 12).
No que diz respeito ao item IV.III.1.2.1.8, a impugnante afirma que os créditos
tomados foram erroneamente informados pelos Auditores Fiscais (os corretos são
R$2.797.039,66 de PIS e de R$12.883.334,19 de Cofins), e as razões da glosa no
Relatório Fiscal são simplistas e superficiais, ao simplesmente afirmarem que “não
foram disponibilizadas as informações mínimas que permitissem a possível
localização dos documentos fiscais em tela nem mesmo na contabilidade da
empresa”. Poderiam ter solicitado maiores detalhes dos registros e certamente
receberiam as informações que permitiriam concluir pela possibilidade dos
créditos.
Alega que os autuantes não negam que a listagem apresentada na planilha “03
2016 Aproveitamento de Crédito PISCOFINS sobre novas classe de produtos.xlsx”
faça parte do Ativo Imobilizado da BRF, cujos registros consolidam, ao final, a
construção de uma nova linha de produtos lácteos, que à época, era uma das
atividades da companhia.
Também neste caso a impugnante tomava os créditos das contribuições com base
nas taxas de depreciação aplicáveis, enquanto a legislação permitia a tomada
desses créditos em menor prazo. Houve, igualmente, um recálculo das
apropriações com base no valor residual dos bens, o que resultou no registro
extemporâneo, em março de 2016, dos créditos remanescentes e não prescritos
sobre essa classe de produtos. Ao presente item também se aplica o relatório
elaborado por empresa especializada (Anexo 12).
Ao final, afirma que o deslinde deste item somente será possível com a realização
de diligências, que fatalmente concluirão pela correção dos procedimentos e
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
37
cálculos efetuados pela autuada, formulando, em tópico específico, os diversos
quesitos pertinentes.
IV.II.2.5 Da Possibilidade de Creditamento Extemporâneo sem a retificação dos
DACONS e EFD-CONTRIBUIÇÕES (Item IV.III.1.2.2 do RF)
Ainda sobre o direito ao creditamento extemporâneo, a impugnante rechaça a
motivação apresentada pelas autoridades fiscais para não reconhecimento dos
créditos, amparada na determinação de necessidade de retificação dos Dacon e
EFD dos respectivos períodos de apuração, pois inexiste norma legal que imponha
essa retificação para inclusão de créditos fora dos períodos de apuração a que se
refiram.
Afirma que, desde que a operação anterior esteja contemplada legalmente com
possibilidade de crédito e seja tempestivo o registro, o direito ao crédito deve ser
assegurado, independentemente de qualquer retificação de obrigações acessórias
dos períodos relacionados com o crédito extemporâneo.
IV.II.2.3.5 Créditos de Fretes (Item IV.III.1.3.4 do RF)
A impugnante alega que, mesmo para os produtos transportados sujeitos à
alíquota zero ou suspensão das contribuições, tem direito à tomada de créditos,
pois não há uma vinculação entre os créditos admissíveis referentes aos fretes e
aqueles que tratam dos produtos transportados. Mesmo os produtos que
possuem tributação diferenciada, os fretes relativos a essas aquisições possuem
incidência de PIS e Cofins e, portanto, permitem o direito ao crédito das
contribuições.
Conclui que os fretes contratados e os produtos transportados não guardam
nenhum vínculo para fins de possibilidade de créditos, e não há qualquer menção
a esse fato nas leis que permeiam os tributos.
A impugnante também contesta a glosa de fretes contratados após o
desembaraço aduaneiro, para transporte de bens importados até os seus
estabelecimentos, alegando que são efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no
país.
IV.II.3 Infrações Relacionadas à EFD-Contribuições
No que tange à multa regulamentar lavrada, a impugnante afirma que no
presente caso não se verificam os pressupostos da materialidade de aplicação da
multa, vez que a maneira como formalizado o creditamento extemporâneo não
caracterizou o tipo apto à subsunção de incidência da penalidade. Em verdade, os
créditos aproveitados extemporaneamente decorreram de revisão de apurações
anteriormente formalizadas, pelo que, não há sequer que se falar em equívoco de
lançamento, mas sim, da própria interpretação das normas de prescrição da
tributação adotada pela impugnante.
Aduz que a Autoridade Fiscal fundamentou-se em equivocada interpretação do
Parecer Normativo RFB no 03/2013, pois é conclusão da própria RFB de que, quer
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
38
o artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, quer os artigos 11 e 12 da Lei
no 8.212/1991, possuem como materialidade somente nos casos em que o
contribuinte deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital. Não sendo este o caso verificado nos presentes autos, impõe-se que seja
cancelado o lançamento da multa regulamentar.
IV.II.3.1 – Multa de Ofício e Multa Regulamentar. Ilegalidade na Aplicação
Concomitante
Em havendo lançamento de obrigações principais com as respectivas autuações
de multas de ofício, haverá excesso na aplicação da norma sancionatória se
também lançada a multa isolada relativa à obrigação acessória correlata, posto
que sobre o mesmo fato jurídico tributário recaem, arbitrariamente, duas
modalidades punitivas.
Assim, a impugnante requer o cancelamento da multa regulamentar, também em
caráter subsidiário, vez que lançadas as multas de ofícios relativas ao
inadimplemento de obrigação principal, configurando a duplicidade de
penalidade.
V – Das Diligências
Na eventualidade de serem considerados insuficientes os diversos elementos de
provas colacionados, a impugnante requer que seja determinada a realização de
diligências para a comprovação de suas alegações, nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, formulando os quesitos para fins de realização de
diligência.
VI - Dos Pedidos
Ao final, a impugnante requer que seja julgada procedente a impugnação,
cancelando-se os Autos de Infração impugnados.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/03/2016
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. COMPROVAÇÃO DA CORRETA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte, quando intimado para tanto, levar ao conhecimento da
fiscalização todas as características das mercadorias e insumos utilizados na
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
39
produção de produtos que entende serem sujeitos à alíquota zero devido à sua
classificação na NCM.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revela-se prescindível
para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/03/2016
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
O sujeito passivo que apresentar a EFD-Contribuições com inexatidões,
incorreções ou omissões sujeita-se, a partir da vigência da Lei no 13.670, de 30 de
maio de 2018, às multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 13.670, de 2018.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO
OBJETIVA.
Constatado que os fatos, comprovadamente ocorridos, subsomem-se ao
dispositivo legal que prevê a infração tributária, impõe-se a aplicação da multa
correspondente, independentemente da intenção do agente.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DE OFÍCIO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Distintos os fatos, a base de cálculo e os próprios bens jurídicos tutelados por
cada uma das normas penais, é inaplicável o princípio da consunção.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. NORMA COMPLEMENTAR DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
As orientações e definições contidas em atos normativos, por constituírem
normas complementares da legislação tributária, devem ser seguidas pelas
autoridades fiscais.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/03/2016
NOMENCLATURA
COMUM
DO
MERCOSUL.
REGRAS
GERAIS.
NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias - NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
40
abrangida pelo SH, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se
realize a correta classificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI-SH
prevê que a classificação de produtos na NCM é determinada de acordo com os
textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e quando for o caso,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de
acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/03/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO
GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da
competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração
relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o
período de apuração em que o mesmo será utilizado ou requerido em pedido de
ressarcimento.
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS. VARIAÇÕES
MONETÁRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins pelo regime não cumulativo, as variações
monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou
extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de
competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver determinação legal
expressa que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados
a eventual sucesso na lide pelo depositante.
No caso dos depósitos judiciais ou extrajudiciais cíveis e trabalhistas, inexiste
previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante depositado judicial ou
administrativamente tão somente quando da solução favorável da lide ao
depositante. Assim, a respectiva receita financeira deve ser incluída na base de
cálculo da Cofins não cumulativa observando-se o regime de competência, sendo
irrelevante, no caso desta contribuição, a efetiva disponibilidade de tal valor.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
41
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de
bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BEM NO MERCADO
INTERNO. DIREITO DE CRÉDITO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO BEM ADQUIRIDO.
Ante a ausência de previsão legal específica para a apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins em relação aos dispêndios com serviço de transporte
(frete) ocorrido na aquisição de bens no mercado interno, o crédito apurado, no
caso, decorre da técnica contábil e fiscal que integra tais despesas ao custo de
aquisição do bem.
Tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre o gasto com frete deve ser determinada
em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens
transportados.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BEM NO MERCADO
EXTERNO. DIREITO DE CRÉDITO INEXISTENTE.
Na importação de bens, a possibilidade de apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins deve ser aferida com base nas disposições do art. 15 da
Lei no 10.865, de 2004. Os dispêndios da pessoa jurídica importadora com
serviços de transporte (frete) da mercadoria importada desde o local alfandegado
até o local de entrega da mercadoria no território nacional (transporte nacional)
não estão incluídos no valor aduaneiro da mercadoria, não podendo compor a
base de cálculo dos créditos de que tratam os incisos I e II do caput do art. 15 da
Lei no 10.865, de 2004.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A Autoridade Fiscal deve glosar o crédito da Cofins informado pelo contribuinte
quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como
suficiente para vedar o direito ao crédito.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
EMPILHADEIRAS. CRÉDITO. INEXISTENTE.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre os valores pagos a
pessoa jurídica a título de aluguel de empilhadeiras, pois o aluguel de veículos não
é abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
42
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. OPÇÃO. VALOR DE AQUISIÇÃO. OPÇÃO
EM MOMENTO POSTERIOR À AQUISIÇÃO DOS BENS.
No regime da não cumulatividade, os créditos da Cofins são calculados com base
nos encargos de depreciação de máquinas e equipamentos destinados à produção
de bens e prestação de serviços; opcionalmente, de maneira irretratável, sobre o
valor de aquisição desses bens. Essa opção pode ser feita em momento posterior
à aquisição das máquinas e equipamentos, hipótese em que a apropriação desses
créditos será efetuada a partir da opção e calculada com base no valor residual
dos bens.
CRÉDITOS. DESPESAS DE ARMAZENAGEM.
Entende-se por armazenagem a guarda de mercadoria em sentido estrito, não se
incluindo nesse conceito serviços de inspeção de containeres, razão pela qual não
geram o crédito da não cumulatividade da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/03/2016
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 2446-2661, por meio do qual, repisa os supracitados argumentos
apresentados na impugnação.
Preliminarmente, pleiteia a reunião, para fins de julgamento em conjunto, dos
processos administrativos 11516.723333/2019-35, 11516.720616/2020-69, 13369.722252/2020-
18 e 13369.722990/2020-65, a fim de evitar decisões conflitantes.
Ulteriormente, aduz que não houve, por parte da Fiscalização, esforço em verificar
a ocorrência do fato gerador e em determinar a matéria tributável, nos termos do artigo 142 do
CTN.
Sustenta que a Fiscalização apenas desconsiderou a classificação fiscal realizada
pela recorrente com base em meras presunções, sem apresentar qualquer motivação ou laudo
técnico para tanto, bem como que não foi feita a reclassificação dos produtos, atribuindo-se à
recorrente o ônus probatório que incumbe à Fiscalização.
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
43
Assevera que a Fiscalização deixou de aplicar a correta metodologia para a
classificação fiscal dos produtos na NCM, tendo-se limitado a indicar os textos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (“NESH”) que, supostamente, dariam guarida à
desclassificação realizada.
Afirma a recorrente que o acórdão recorrido é nulo, devendo ser reformado, em
razão da superficialidade na análise dos argumentos e comprovações trazidos por meio da
impugnação, em violação ao princípio da verdade material.
Apresenta argumentos com vistas a reverter as glosas efetuadas pela Fiscalização
concernentes aos seguintes créditos:
(i)
créditos presumidos dispostos na Lei 12.058/2009 e créditos
presumidos dispostos na Lei 12.350/2010;
(ii)
créditos relativos a bens adquiridos para revenda sujeitos à alíquota
zero, relativos à aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e à aquisição
de leite cru de pessoa física;
(iii) créditos relativos às aquisições de serviços que não se enquadram no
conceito de insumo: ferramentaria, frete distribuição, coleta, vigilância,
transportes e demais relacionados ao Relatório Fiscal, serviços de cross
docking, locação de uniformes e locação de veículos;
(iv) créditos relativos a fretes;
(v)
créditos sobre fretes após desembaraço aduaneiro para transporte
de produtos com alíquota zero, suspensão das contribuições ou cujos
créditos não foram admitidos; e
(vi) créditos extemporâneos.

A recorrente se insurge contra a omissão de receita apurada pela Fiscalização em
razão da reclassificação fiscal dos seguintes produtos: carnes temperadas, kits e produtos da
posição 1902 da NCM (tortas).
Contesta a exigência das contribuições ao PIS/Pasep e da Cofins sobre receitas
financeiras de variações monetárias ativas de depósitos judiciais ou extrajudiciais, sustenta que os
juros incidentes sobre depósitos judiciais de qualquer natureza não constituem receita nova, de
sorte que o reconhecimento do ativo não altera a circunstância de que a disponibilidade jurídica
sobre a respectiva receita somente ocorre no momento em que o valor dos juros em comento se
torna líquido e certo, o que, em casos como o presente, ocorrerá somente ao final do litígio.
Defende a não aplicação da multa regulamentar, uma vez que o creditamento
extemporâneo não caracterizou o tipo apto à subsunção de incidência da penalidade, na medida
em que os créditos aproveitados extemporaneamente decorreram de revisão de apurações
anteriormente formalizadas; bem como que cabe o cancelamento da multa regulamentar, porque
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
44
lançada a multa de ofício relativa ao inadimplemento da obrigação principal, configurando a
duplicidade de penalidade.
Por fim, destaca que as situações elencadas no acórdão recorrido demonstram o
quanto peculiar é a atividade desenvolvida por ela, demandando análise detalhada do seu
processo produtivo, para atestar quais os insumos relevantes e essenciais ao exercício de seu
objeto social, e, por isso mesmo, requer a realização de diligência para a comprovação de suas
alegações.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminares – reunião de processos para julgamento em conjunto e nulidade do
auto de infração e do acórdão recorrido
Preliminarmente, a recorrente pleiteia a reunião, para fins de julgamento em
conjunto, dos processos administrativos 11516.723333/2019-35, 11516.720616/2020-69,
13369.722252/2020-18 e 13369.722990/2020-65, a fim de evitar decisões conflitantes.
Os processos administrativos em questão se referem a autos de infração lavrados
para exigência da contribuição ao PIS e da Cofins concernentes a trimestres distintos. Não há
norma que imponha o julgamento em conjunto desses processos, razão pela qual indefiro o pleito
da recorrente. Ademais, há recurso previsto no regimento interno deste Conselho para casos de
decisões distintas, proferidas por Turmas Ordinárias, acerca de uma mesma matéria.
A recorrente aduz que não houve, por parte da Fiscalização, esforço em verificar a
ocorrência do fato gerador e em determinar a matéria tributável, nos termos do artigo 142 do
CTN.
Sustenta que a Fiscalização apenas desconsiderou a classificação fiscal realizada
pela recorrente com base em meras presunções, sem apresentar qualquer motivação ou laudo
técnico para tanto, bem como que não foi feita a reclassificação dos produtos, atribuindo-se à
recorrente o ônus probatório que incumbe à Fiscalização.
Assevera que a Fiscalização deixou de aplicar a correta metodologia para a
classificação fiscal dos produtos na NCM, tendo-se limitado a indicar os textos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (“NESH”) que, supostamente, dariam guarida à
desclassificação realizada.
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
45
Sem razão a recorrente, na medida em que as infrações estão tipificadas de forma
adequada e fundamentadas pelas autoridades fiscais, com a delimitação dos fatos constatados e
normas aplicáveis.
Acerca da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso,
não restam configuradas tais hipóteses.
Não houve nenhuma violação ao art. 142 do CTN, ao contrário, houve estrito
cumprimento ao disposto no aludido artigo, de sorte que as autoridades fiscais corretamente
constituíram crédito tributário mediante a lavratura dos autos de infração em questão.
Com vistas a verificar o cumprimento das obrigações concernentes à Cofins e à
contribuição ao PIS, as autoridades fiscais lavraram várias intimações no curso do procedimento
de fiscalização, a fim de obter esclarecimentos e documentos necessários para a sua análise,
notadamente para verificar a legitimidade dos créditos dessas contribuições escriturados pela
recorrente, inclusive a escrituração de créditos extemporâneos, receitas financeiras não
consideradas pela recorrente, e a classificação fiscal de determinados produtos, tendo, ao final,
efetuado glosas de determinados créditos, reclassificação fiscal de determinados produtos e
identificado receita financeira não oferecida à tributação das contribuições em tela, com a
apresentação dos fundamentos de fato e de direito pertinentes, não havendo que se falar em
nulidade dos lançamentos.
Ao contrário do entendimento da recorrente consignado no recurso voluntário, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373 do
Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.
Constata-se que no período sob fiscalização há escrituração de créditos das
contribuições em apreço, com pedidos de ressarcimento e compensação efetuados pela
interessada.
Assim, tratando-se de direito creditório, inclusive créditos extemporâneos, cabe à
recorrente comprovar o crédito pleiteado mediante a apresentação de todos os documentos e
esclarecimentos solicitados pela autoridades fiscais responsáveis pela análise desse suposto
crédito, impondo-se a glosa dos créditos considerados ilegítimos.
Já no que diz respeito à reclassificação fiscal de determinados produtos, daí sim
cabe à Fiscalização comprovar a irregularidade, de forma fundamentada, como ocorreu no caso
sob análise.
Não há nenhum vício atinente à matéria em apreço, de sorte que a Fiscalização
aplicou corretamente a metodologia para a reclassificação fiscal dos produtos na NCM, conforme
será abordado posteriormente, e a existência de laudos técnicos é dispensável caso as autoridades
fiscais tenham todos os elementos e características necessárias do produto para verificar a sua
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
46
classificação fiscal, de acordo com o Parecer Normativo Cosit/RFB n. 6, de 20 de dezembro de
2018, e conforme disposto no art. 30, § 1o, do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
(...) (destaque nosso)
Afirma a recorrente que o acórdão recorrido é nulo, devendo ser reformado, em
razão da superficialidade na análise dos argumentos e comprovações trazidos por meio da
impugnação, em violação ao princípio da verdade material.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que o acórdão recorrido está
devidamente fundamentado. Com efeito, considerando que parte da matéria sob julgamento já
foi analisada por meio de outra decisão, a DRJ utilizou como razão de decidir a fundamentação
dessa decisão, não havendo nenhum vício, já que, de fato, se trata da mesma matéria já analisada,
e, corretamente, apreciou todas as matérias que não foram objeto de julgamento, como as
concernentes ao crédito extemporâneo, à receita financeira, à multa regulamentar e ao pedido de
diligência.

Logo, rejeito as preliminares concernentes à reunião de processos, à nulidade dos
autos de infração e à nulidade do acórdão recorrido.
Créditos Presumidos dispostos na Lei 12.058/2009
Para apuração e aproveitamento do crédito presumido previsto na legislação acima
descrita é necessário o cumprimento de todos os requisitos dispostos na legislação.
A Fiscalização destaca que no trimestre em tela não houve a aquisição de bovinos
vivos e, conforme estabelecido nos artigos 33, § 2o e 34, § 2o, da Lei no 12.058/2009, somente
“bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração” poderiam dar direito a crédito
presumido.
Ademais, conforme bem apontado pelo acórdão recorrido, as autoridades fiscais
constataram o descumprimento dos seguintes requisitos:

– não houve qualquer exportação de bens classificados nos códigos 02.01, 02.02,
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM,
entre janeiro e dezembro de 2016, e que, assim, não há direito a crédito presumido relativo à
aquisição de bois, porque, conforme art. 33 da Lei no 12.058, este crédito é privativo das
empresas “que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00,
0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM,
destinadas à exportação”:
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
47
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1
da NCM, destinadas à exportação, poderão descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 12.839, de 2013) (destaque nosso)
– a contribuinte adquiriu carnes bovinas das posições 0201 e 0202 e as
industrializava, sendo enquadrada no disposto no art. 34, § 1o, da Lei no 12.058/2009, que
vedava a apuração de crédito presumido para essa situação:
Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas
zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a e c do
inciso XIX do art. 1o da Lei n o 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar
das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido determinado mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de
percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei n o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art.
2 o da Lei n o 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Redação dada pela Lei no
12.839, de 2013
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput nas aquisições
realizadas por pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas
posições 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM ou que revende os produtos
referidos no caput. (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
– foram adquiridas carnes tributadas à alíquota zero, que se enquadram na Lei no
10.925/2004, art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, não sendo também possível haver créditos à alíquota
de 1,65% para PIS/Pasep ou de 7,6% para a Cofins:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005) (...)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013)
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1; (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013) (...) (destaques nosso)
– em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 977 (art. 513 da IN RFB
no 1.911, de 2019), a contribuinte não adquiriu bovinos vivos e não exportou qualquer dos
produtos listados no caput do art. 33 da Lei no 12.058/2009 (...):
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
48
IN RFB 977/2009
Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, o crédito presumido calculado sobre o valor dos bens classificados na
posição 01.02 da NCM, utilizados como insumos na fabricação de produtos
classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29,
0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 4101.20.10, 4104.11.24 e 4104.41.30 da NCM,
destinados à exportação ou vendidos a empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo é
vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda dos bens referidos
no inciso I do caput do art. 2o. (destaques nosso)
Em razão dos motivos acima elencados, as autoridades fiscais glosaram os
mencionados créditos presumidos decorrentes de aquisição de carne.
A recorrente não contestou todas as constatações acima reproduzidas, se limitou a
apresentar argumentos que não a exime do cumprimento dos aludidos requisitos. Importante
registrar que basta o descumprimento de um requisito para glosar ou denegar crédito presumido.
A recorrente, por exemplo, não contestou a constatação das autoridades fiscais, à
fl. 1499, no sentido de que não houve exportação no período sob análise dos bens classificados
nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00,
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, fato imprescindível para a apuração e escrituração do crédito
presumido em questão, o que, por si só, já é suficiente para manter as glosas efetuadas pela
Fiscalização.
Portanto, as glosas foram efetuadas em razão dos motivos acima discriminados e
não tão somente porque “os produtos adquiridos por ela sujeitos ao crédito presumido seriam
transformados, após um processo de industrialização, em bens cuja receita da venda estaria
sujeita à suspensão da incidência das contribuições, por força do inciso II do artigo 2o da Instrução
Normativa no 977/2009”.
Outro motivo que merece destaque, acima consignado, é a aquisição de carnes das
posições 0201 e 0202, conforme bem apontado pelas autoridades fiscais no Relatório (fls.
1499/1500):
A contribuinte adquiriu carnes bovinas das posições 0201 e 0202. Fica bastante
claro que a contribuinte industrializava estas carnes que adquiria, pois vendeu
mercadorias que não adquiriu, obtidos da industrialização daquelas adquiridas,
como por exemplo, 325344-HAMBURGUER BOVINO 120G SD GIRAFFAS FS e
500221-HAMBURGUER BOVINO MC DONALDS, sendo enquadrada no disposto
no art. 34, §1o, da Lei no 12.058/2009, que vedava a apuração de crédito
presumido sobre a aquisição de carnes por pessoa jurídica que industrializasse
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
49
os bovinos vivos ou carnes das posições 0201 e 0202 que adquirisse. Também, o
art. 37 da Lei 12.058/2009 exclui da aplicação dos arts. 8o e 9o da Lei no
10.925/2004 as carnes em tela. Portanto, os valores presentes na EFD-
Contribuições relativos a créditos presumidos que fossem relativos à aquisição de
carnes devem ser glosados, porque este crédito era vedado na situação da
contribuinte.
Foram adquiridos no 1o trimestre carnes tributadas com alíquota zero, que se
enquadram na Lei 10.925/2004, art. 1o, inciso XIX, alínea “a”. Assim, também não
é possível haver créditos à alíquota de 1,65% para Pis ou de 7,6% para a Cofins.
Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN 977 (art. 513 da IN 1.911/2019),
acima transcrito, a contribuinte não adquiriu bovinos vivos e não exportou
qualquer dos produtos listados no caput do art. 33 da Lei no 12.058/2009. (...)
Logo, correta a glosa atinente aos créditos presumidos em questão.
Créditos Presumidos da Lei 12.350/2010
Conforme já assinalado, em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB
1.157, de 2011, a recorrente incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo
(vedação mantida no Inciso I do § 2o do art. 523 da IN RFB 1.911, de 2019): realizou operação de
venda de bens da posição 01.03, 01.05, 10.05, 23.04, 23.06 e 23.09.90, bens estes listados nos
incisos I a III do caput do art. 2o:
Art. 5o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar
das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido relativo às operações de aquisição dos produtos de que trata o art. 7o
para utilização como insumo na produção dos produtos classificados nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinados à exportação ou
vendidos a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo
é vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda dos bens
referidos nos incisos I a III do caput do art. 2o.
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os
dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM;
III - animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM; e (...)
Destaca a Fiscalização no Relatório Fiscal (fl. 1516):
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
50
Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 1.157/2011 (art. 523 da
IN RFB no 1.911/2019), acima transcrito, a contribuinte incorreu na vedação
destacada no parágrafo único do mesmo artigo (vedação mantida no Inciso I do §
2o do art. 523 da IN RFB 1.911/2019): realizou operação de venda de bens da
posição 01.03, 01.05, 10.05 e 23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III do
caput do art. 2o, no valor de R$ 30.291.693,88 em janeiro, R$ 29.628.180,33 em
fevereiro e R$ 27.604.881,01 em março. O arquivo não paginável VENDA DE BENS
VEDAÇÃO PRESUMIDO, anexado pelo Termo de Anexação de Arquivo Não
paginável de folha 1447, contém a listagem das notas de venda dos bens que
impediam a apuração do crédito presumido do período, incluindo a chave da
nota, o que a identifica completamente. Foram incluídas também as informações
da EFD-Contribuições relativas a estas notas fiscais.
No que diz respeito ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB 1.157, de 2011 (art.
526 da IN RFB no 1.911/2019), a recorrente incorreu na vedação destacada no parágrafo único do
mesmo artigo, já que é notório que a recorrente está enquadrada em pessoa jurídica “que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”, conforme
preconizado no inciso III do caput do art. 3o e no § 1o do art. 56 da Lei 12.350, de 2010:
Art. 6o As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, poderão, na forma
do art. 10, descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor de
aquisição das mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, utilizadas como insumos em industrialização ou
destinadas à venda a varejo.
Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo
é vedada às pessoas jurídicas de que trata o inciso III do caput do art. 3o.
Art. 3o A suspensão do pagamento das contribuições, na forma dos arts. 2o e 4o,
alcança as vendas:
(...)
III - dos produtos referidos no inciso IV do art. 2o, somente quando efetuadas por
pessoa jurídica revendedora ou que industrialize bens e produtos classificados
nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. (destaques nosso)
A recorrente assevera que “os artigos 7o e 8o, da então vigente Instrução Normativa
no 977/2009, autorizavam expressamente a tomada de crédito presumido sobre bens adquiridos
com suspensão de pagamento das contribuições”, bem como que “Há de se considerar que o
legislador claramente se refere aos insumos adquiridos por empresa industrial, permitindo que
mesmo os produtos adquiridos com tributação diferenciada, neste caso por suspensão, sejam
passíveis de creditamento por seu adquirente”.
Sem razão a recorrente. Segue a fundamentação das autoridades fiscais constante
do Relatório fiscal:
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
51
Em resumo, todos os valores creditados relativos aos bens tratados na Lei
12.350/2010 e IN RFB 1.157/2011 devem ser estornados porque a suspensão na
sua aquisição era obrigatória, conforme art. 4o da citada instrução normativa,
acima transcrito, e todas as condições para a suspensão estavam presentes ou os
produtos adquiridos estavam submetidos à alíquota zero de PIS/Pasep e Cofins.
Por outro lado, o crédito presumido não era permitido porque a contribuinte
estava enquadrada na vedação à apropriação do mencionado crédito conforme
previsão legal supracitada e demonstrado acima.
Assim, para efetivar as alterações decorrentes da glosa dos créditos relativas à
aquisição de bens tratados na IN RFB no 1.157/2011, foi alterada a linha 7. Valor
total dos ajustes de redução na planilha de apuração corrigida do arquivo de folha
1454, conforme item IV.III.1.4 Consolidação dos ajustes de Redução adiante.

Conforme acima reproduzido, as autoridades fiscais apenas aduziram que todos os
valores creditados relativos aos bens tratados na Lei 12.350/2010 e IN RFB 1.157/2011 devem ser
estornados porque a suspensão na sua aquisição era obrigatória, conforme art. 4o da
mencionada Instrução Normativa, e todas as condições para a suspensão estavam presentes ou
os produtos adquiridos estavam submetidos à alíquota zero de PIS/Pasep e Cofins. Já quanto ao
crédito presumido, as autoridades fiscais assinalaram que “não era permitido porque a
contribuinte estava enquadrada na vedação à apropriação do mencionado crédito conforme
previsão legal supracitada e demonstrado acima”.
Registre-se, ainda, que a recorrente também não apresentou o controle
diferenciado de estoques e de registro de créditos, previsto no art. 35 da Lei 12.058, de 2009, nos
arts. 14 e 15 da IN RFB 977/2009, e nos artigos 13 a 15 da IN RFB 1.157/2011, sob a justificativa de
que “não há como segregar as aquisições previstas nas IN”.
Ora, tal justificativa também não a exime da obrigação de apresentar controle
diferenciado de estoques e de registro de crédito, previsto na legislação supracitada, cabendo à
recorrente envidar todos os esforços para cumprir a aludida obrigação disposta na legislação para
usufruir do crédito presumido, de sorte que tal descumprimento consiste em mais um motivo para
manter as glosas de créditos presumidos em comento efetuadas pelas autoridades fiscais.
Dessa forma, mantenho as glosas, estornos e ajustes efetuados pela Fiscalização
acerca dos créditos presumidos em apreço, detalhadamente consignado no Relatório Fiscal dos
autos de infração, às fls. 1490-1522.
Glosa de crédito relativo a bem adquirido para revenda sujeito à alíquota zero,
crédito relativo à aquisição de insumo sujeito à alíquota zero e crédito relativo à aquisição de
leite cru de pessoa física
A recorrente aduz que independente da destinação das mercadorias adquiridas e
tributadas a alíquota zero, pelo princípio da regra matriz de incidência tributária, tais aquisições
sofreram a incidência e logo geram direito ao creditamento nas operações.
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
52
Assevera que o produto queijo prato teve a saída para revenda tributada e, por isso
mesmo, tem direito ao crédito referente à aquisição desse produto.
Quanto à aquisição de açúcar, assinala que “é um insumo que faz parte do seu
processo produtivo, e, dessa forma, considerando que, “no processo produtivo final estará
compondo um produto com saída tributada pelo PIS e COFINS, resta o direito ao seu
creditamento, para que não gere um descompasso tributário”.
Quanto à aquisição de leite cru fornecido por pessoa física, a recorrente afirma que
o argumento utilizado pela Fiscalização “está relacionado a Lei 10.925, art. 8o, §3o, inc. V e o
valores glosados foram informados na planilha GLOSAS 04-trim 2015”, mas para fins de direito ao
creditamento, o enquadramento correto está previsto no art. 8' da lei 10.925 de julho de 2004,
relacionado ao crédito presumido.
Aduz ainda a recorrente que as vacinas e os medicamentos integram o seu processo
produtivo, e, dessa forma, são insumos essenciais e obrigatórios, bem como que em razão de
estarem sob regime de tributação monofásico, gerariam o direito ao creditamento.
Sem razão a recorrente.
O § 2o do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02 vedam expressamente a
tomada de crédito referente à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Assim sendo, não cabe a tomada de crédito de bens adquiridos e sujeitos à
alíquota zero das contribuições em apreço.
No que diz respeito à alegação no sentido de que o produto queijo prato teve a
saída para revenda tributada, cumpre assinalar que a eventual revenda tributada, de forma
equivocada, de produto adquirido, sujeito à alíquota zero, não permite a tomada de crédito na
sua aquisição.
As vacinas veterinárias, classificadas na subposição 3002.30 da NCM, estão sujeitas
à incidência das contribuições à alíquota zero e, dessa forma, é vedada a apuração de créditos do
regime não cumulativo calculados sobre os valores das aquisições. Com efeito, não se enquadram
na Lei 10.147/2000, não sendo submetidas à tributação monofásica, e sim à alíquota zero em
toda a cadeia produtiva, sendo tratadas na Lei 10.925/2004, art. 1o, inciso VII.
Quanto aos demais produtos cujos créditos foram glosados, porque, segundo a
Fiscalização, sujeitos à alíquota zero, constatamos que as glosas estão corretas, conforme disposto
no Relatório Fiscal e discriminado na planilha denominada “GLOSAS 01-trim 2016”, aba “Alíq
Zero”, juntada à fl. 1446. Com efeito, a Fiscalização glosou créditos de produtos químicos sujeitos
à alíquota zero, classificados no capítulo 29 da NCM, relacionados no Anexo I do Decreto
6.426/2008, com base no art. 1o, inciso I, do aludido decreto, bem como de produtos sujeitos à
alíquota zero por força do disposto no art. 2o da Lei 10.147/2000.
Quanto à aquisição de leite cru de pessoa física, correta a fundamentação e o
procedimento levado a efeito pelas autoridades fiscais, conforme consignado no Relatório Fiscal:
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
53
Ainda, em relação ao leite cru adquirido de pessoa física, a contribuinte apurou
créditos de 0,99% de PIS e 4,56% de Cofins. Ocorre que neste trimestre entraram
em vigor as alterações introduzidas pela Lei no 13.137, de 19/06/2015, na Lei no
10.925/2004 (alterações transcritas abaixo), excepcionando o leite in natura do
inciso I do § 3o e criando o inciso V do mesmo parágrafo para tratar o caso.
Informa-se que a BRF SA não era habilitada no programa instituído pelo art. 9o -A
da mesma lei, fazendo jus apenas a 20% da alíquota do caput art. 2o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, sendo glosada a diferença.
Portanto, mantenho as glosas em apreço.
Glosa de crédito de aquisições de bens que não se enquadram no conceito de
insumo
O regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins surgiu,
respectivamente, com a publicação da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e da Lei 10.833, de
29 de dezembro de 2003, possibilitando ao contribuinte o aproveitamento de créditos
decorrentes da aquisição de bens e/ou serviços para a consecução de suas atividades
empresariais.
Transcrevemos, a seguir, parte dos dispositivos das referidas leis que disciplinam o
desconto de créditos relativos aos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda no regime não-
cumulativo de cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
54
Considerando que o legislador não estabeleceu uma definição expressa do termo
“insumo”, a questão se tornou polêmica até 22/02/2018, data do julgamento, sob o rito dos
recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.221.170/PR. Segue a ementa do acórdão proferido
pelo STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Importante transcrever parte do voto da Ministra Regina Helena Costa, que fixou a
tese que foi acordada pela maioria dos ministros ao final do julgamento:
(...) Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas
contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a importância de determinado item - bem
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
55
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (destaques
nosso)
Dessa forma, infere-se que a tese central firmada pelos Ministros da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em comento é que “o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, mediante o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, apresentou as principais definições do
conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pelo
STJ no julgamento do aludido Recurso Especial 1.221.170/PR. A ementa do parecer restou redigida
nos seguintes termos:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
56
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Consta expressamente no mencionado Parecer Cosit/RFB no 05/2018 que são
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens ou com a prestação e serviços a
terceiros, de sorte que não abrange itens que não estejam sequer indiretamente relacionados
com tais atividades, conforme o trecho a seguir transcrito:
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em
comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca
itens que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
57
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”). (...) (destaques nosso)
Logo, com base no aludido acórdão proferido pelo STJ é que devemos analisar, caso
a caso, se o que se pretende considerar como insumo é, ou não, essencial ou relevante ao
processo produtivo ou à prestação do serviço.
Cabe registrar ainda que o teste de subtração, proposto pelo Ministro Mauro
Campbell no sobredito julgamento do STJ, segundo o qual seriam insumos bens e serviços “cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes”, pode ser utilizado como uma importante ferramenta na identificação
da essencialidade ou relevância de determinado item para o processo produtivo ou para a
prestação de serviço.
Apresentamos a seguir os requisitos para caracterização de insumo nos termos
delineados pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, de forma a facilitar a análise
casuística de cada item:
INSUMO – REQUISITOS
ESSENCIALIDADE
RELEVÂNCIA
Item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço:
Item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção:
Constituindo
elemento
estrutural e
inseparável
do processo
produtivo ou
da execução
do serviço
OU

Quando a sua falta lhes
prive de qualidade,
quantidade e/ou
suficiência
Seja pelas
singularidades de cada
cadeia produtiva
OU
Por imposição legal

Logo, consideraremos o conceito de insumo definido pelo STJ no REsp
1.221.170/PR, vale dizer, será aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo interessado.
A recorrente é uma empresa agroindustrial e comercial que tem como atividades
econômicas, dentre outras: “I) a industrialização, comercialização, no varejo e no atacado, e
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
58
exploração de alimentos em geral, principalmente os derivados de proteína animal e produtos
alimentícios que utilizem a cadeia de frio como suporte e distribuição; II) a industrialização e
comercialização de rações e nutrimentos para animais; (...); IV) a industrialização, refinação e
comercialização de óleos vegetais, gorduras e laticínios; V) a exploração, conservação,
armazenamento, ensilagem e comercialização de grãos, seus derivados e subprodutos; (...); e, VII)
a exportação e a importação de bens de produção e de consumo.”
Glosa de crédito referente à aquisição de ferramentaria, frete distribuição, coleta,
vigilância, transportes e demais relacionados

Considerando que as autoridades fiscais efetuaram glosas de créditos das
contribuições em comento em razão dos produtos adquiridos ou dos serviços contratados pela
recorrente não caracterizarem insumos, consoante fundamentação consignada no Relatório Fiscal
das autuações, cabe à recorrente, por meio da impugnação e, se for o caso, do recurso
voluntário, evidenciar a essencialidade e relevância de cada produto adquirido e de cada serviço
contratado, com vistas a comprovar a legitimidade do insumo utilizado em seu processo
produtivo.

Assim sendo, afirmações genéricas no sentido de que determinados produtos ou
serviços são essenciais e relevantes ao processo produtivo, sem demonstração da essencialidade e
relevância, são insuficientes para reversão de glosas de créditos efetuadas pelas autoridades
fiscais.

Na peça recursal a recorrente assevera que “Os serviços utilizados pela Contribuinte
tais como: ferramentaria, frete distribuição, coleta, vigilância, transportes e demais relacionados
ao Relatório fiscal às fls. 1.194/1.195, do Auto de Infração, são essenciais e relevantes para a
atividade da empresa em todas as fases da produção”.

Trata-se de uma afirmação genérica, sem comprovação da essencialidade ou
relevância dos mencionados produtos ou serviços em seu processo produtivo.

Tratando-se de direito creditório, cabe à recorrente evidenciar a legitimidade do
crédito por ela aproveitado, vale dizer, cabe a ela evidenciar que caracterizam insumos.

Logo, mantenho as glosas.
Glosa referente a serviço de cross docking

O serviço contratado pela recorrente de movimentação de cross docking ocorre
entre o centro de distribuição e o cliente, em ponto sem estocagem, segundo a recorrente “o
serviço compreende basicamente o transbordo da carga (a retirada da mercadoria da carreta de
centro de distribuição e transferência para os carros menores que fazem a entrega dos produtos
nos clientes nos bairros das cidades)”, fl. 1561 do Relatório Fiscal.
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
59

Trata-se de serviço realizado após a conclusão da fase de produção dos bens, os
quais estão, segundo as autoridades fiscais, “prontos, acabados, embalados com embalagem de
apresentação e de transporte, mesmo há vários dias”.

Conforme decidido pelo STJ por meio do mencionado recurso especial, o processo
de produção de bens, em regra, encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem, de
sorte que os bens e serviços empregados posteriormente à finalização do processo de produção
não são considerados insumos, salvo exceções relativas a itens exigidos pela legislação para que o
bem ou serviço produzido possa ser comercializado.

Dessa forma, a rigor, somente são considerados insumos bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação de serviços,
excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do produto para venda.

No entanto, no caso de obrigação imposta pela legislação para que o bem possa ser
vendido em condições adequadas para o consumo, notadamente no caso de produtos
alimentícios, ainda que já esteja finalizada a produção, o dispêndio referente a essa obrigação
pode ser considerado insumo.

Há várias obrigações decorrentes da legislação que obrigam o monitoramento da
temperatura de produtos alimentícios durante todo o período, desde a fabricação até a venda,
como as contantes da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa n. 216, de 15 de setembro
de 2004, citada pelas autoridades fiscais no Relatório Fiscal.

Assim sendo, entendo que o serviço de cross docking, além de otimizar a entrega
dos bens produzidos aos clientes, tem a função precípua de cumprir a legislação citada pela
recorrente, a qual exige a conservação dos produtos alimentícios (carne) em temperaturas
adequadas.

Trata-se, portanto, de contratação de serviço essencial para manter a conservação
do produto alimentício produzido pela recorrente até a entrega ao cliente, de modo que se
caracteriza como insumo.

Dessa forma, reverto todas as glosas concernentes a serviço movimentação cross
docking.
Glosa referente à locação de uniformes
As autoridades fiscais efetuaram glosas referentes à locação de uniformes em razão
da falta de base legal para permitir o creditamento, já que creditamento sobre aluguéis
somente é permitido em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”, conforme inc. IV do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, conforme a fundamentação constante do Relatório Fiscal, a
seguir transcrita:
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
60
Também foram glosadas as locações de uniformes. Conforme os itens 4.2.7 e
4.6.3 da Resolução RDC no 216, da ANVISA (fl. 323), em relação aos uniformes dos
“funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações
sanitárias” e, respectivamente, dos manipuladores de alimentos que “devem ter
asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à atividade,
conservados e limpos”, que também “devem ser trocados, no mínimo,
diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do
estabelecimento”. Desta forma, perfeitamente justificado, por exigência da
legislação específica, o creditamento quanto à aquisição de uniformes destes
funcionários e às operações necessárias para sua higienização. Por outro lado,
quanto às locações de uniformes, não há base legal para permitir o
creditamento, tendo em vista que creditamento sobre aluguéis somente é
permitido em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”, conforme inc. IV do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Considerando a fundamentação apresentada pelas autoridades fiscais acima
reproduzida, infere-se que a locação dos uniformes foi realizada para os trabalhadores
manipuladores de alimentos, bem como que os créditos foram glosados porque, segundo
as autoridades fiscais, não há base legal para permitir o creditamento.
Na peça recursal, a recorrente sustenta que atua no ramo alimentício e, dessa
forma, os uniformes são essenciais, relevantes e imprescindíveis no seu processo
produtivo, e destaca que a higiene e limpeza na indústria alimentícia é essencial para o
desenvolvimento da sua atividade econômica.
Com efeito, os trabalhadores que manipulam alimentos devem se apresentar com
uniformes compatíveis à atividade, conservados, limpos, trocados diariamente e usados
exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento, conforme disposto na
Resolução Anvisa no 216/2004.
Nesse caso, com base no artigo 3o, inciso II, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03,
entendo que a locação de uniforme em apreço se caracteriza insumo, uma vez que se trata
de contratação de um serviço essencial e relevante para a consecução das atividades de
manipulação de alimentos, vale dizer, serviço consistente na disponibilização de uniformes
para utilização por trabalhadores que atuam na linha de produção de alimentos, conforme
exigido pela supracitada resolução da Anvisa.
Há precedentes deste Conselho, conforme a seguir relacionados com a transcrição
parcial das ementas:
Acórdão no 3301-005.132 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 25 de
setembro de 2018 - Relatora Conselheira Liziane Angelotti Meira
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
61
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INDUMENTÁRIA. LOCAÇÃO DE UNIFORMES. INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO.
A indumentária na indústria de processamento de alimentos por ser necessária e
essencial à atividade produtiva, bem como, pela exigência dos órgãos reguladores,
insere-se no conceito de insumo nas contribuições PIS/PASEP e COFINS.

Acórdão no 3301-003.936 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 26 de
julho de 2017 – Relator Valcir Gassen
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
INDUMENTÁRIA. LOCAÇÃO DE UNIFORMES. INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO.
A indumentária na indústria de processamento de alimentos por ser necessária e
essencial à atividade produtiva, bem como, pela exigência dos órgãos reguladores,
insere-se no conceito de insumo nas contribuições PIS/PASEP e COFINS
Logo, reverto as glosas referentes à locação de uniformes.
Glosas referentes a locações de veículos

As autoridades fiscais efetuaram glosas de créditos referentes a locações de
veículos, em especial empilhadeiras, nos termos da Solução de Consulta Cosit 355, de 13 de julho
de 2017, publicada no DOU de 18/07/2017. Segundo tal solução de consulta, “Não há direito a
crédito da não cumulatividade da Cofins sobre os valores pagos a pessoa jurídica a título de
aluguel de empilhadeiras, pois o aluguel de veículos não é abrangido pela hipótese de
creditamento do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003”.

Conforme consta da planilha denominada “GLOSAS 01-trim 2016”, aba “Locação de
Veículos”, juntada à fl. 1446, as autoridades fiscais glosaram os créditos das contribuições em
comento referentes a:
 SERV ALUGUEL EMPILHADEIRA A COMBUSTAO;
 SERVICO ALUGUEL EMPILHADEIRA ELETRICASE1;
 SERVICO ALUGUEL MUNCK 20T;
 SERVICO ALUGUEL TRANSPALETEIRA ELETRICA;
 SERVICO CAMINHAO MUNCK;
 SERVICO CAMINHAO MUNCK 20 A 30 TON;
 SERVICO LOCACAO DE EMPILHADEIRA.
Na peça recursal, a recorrente sustenta que a locação de veículos, notadamente de
empilhadeiras, foi objeto de glosa pelas autoridades fiscais porque não atende ao conceito de
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
62
insumo, que a utilização de empilhadeiras é imprescindível para seu processo produtivo, bem
como que seria impossível desenvolver sua atividade econômica, sem que o deslocamento de
matéria prima e demais insumos entre as fases do processo de produtivo.
Conforme visto, no presente tópico não se discute se as locações caracterizam ou
não insumos, e sim se é possível o aproveitamento de crédito das contribuições, com base no art.
3o, IV, da Lei 10.833/03 e no art. 3o, IV, da Lei 10.637/02.
Nos termos do art. 3o, IV, da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o,
IV, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é possível o desconto de créditos em relação a
“aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa”.
No caso do inciso IV do art. 3o das Leis 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002, exige-se
apenas que os referidos bens sejam utilizados na “atividade da empresa”.
Da análise dos autos, infiro que empilhadeira, caminhão Munck, transpaleteira são
utilizados nas atividades da empresa.

Há decisões da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste
Conselho que firmaram o entendimento no sentido de que os veículos de carga configuram
verdadeiras “máquinas e equipamentos”, como a empilhadeira e o caminhão Munk (guindaste),
cabendo a apropriação de crédito das contribuições sobre as despesas incorridas com o aluguel
de tais bens, à luz do disposto no art. 3o, inciso IV, das Leis 10.867/02 e 10.833/03, conforme se
infere da leitura conjunta dos acórdãos 9303-011.942, de 15/09/2021 (julgamento dos recursos
especiais) e 9303-015.006, de 9/04/2024 (julgamento dos embargos de declaração).

No mesmo sentido, há os acórdãos 9303-011.407, de 15/04/2021 e 3201-009.427,
de 24/11/2021.

Recentemente, em 16 de abril de 2024, foi proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção deste Conselho o acórdão 3402-011-770, cuja parte da ementa transcrevo a
seguir:
CRÉDITO. ALUGUEL DE GUINCHO, EMPILHADEIRA, GUINDASTE E CAMINHÃO
MUNCK. CONCEITO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS X CONCEITO DE VEÍCULO.
LOCAÇÃO/ALUGUEL VERSUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Para efeitos de concessão de créditos da não cumulatividade do PIS/Cofins com
base no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002, a legislação faz distinção entre os
conceitos de “máquinas e equipamentos” do conceito de “veículos”.
As máquinas e equipamentos que concedem o direito ao crédito não são apenas
aquelas classificadas na TIPI (NCM) nos capítulos 84 e 85, que se refere a
“máquinas e aparelhos”, pois diversos bens classificados nos capítulos 86 e 87,
que se referem a “veículos”, bem como nos capítulos 88 (aeronaves) e 89
(embarcações), seja pela sua própria natureza ou pelo acréscimo de dispositivos e
acessórios que alteram suas características básicas, podem ser considerados
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
63
incluídos no conceito de “máquinas”, pouco importando se esse acréscimo forma
um todo homogêneo ou se os dispositivos são intercambiáveis, desde que a
operação de locação tenha sido do conjunto.
O direito creditório sobre o aluguel de máquinas e equipamentos não pode ser
concedido com base no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, pois este dispositivo se
refere a bens e serviços. O “aluguel de uma máquina” não é um bem, e o STF já
decidiu, no julgamento do RE 626.706/SP (Tema 212 do STF - Incidência do ISS
sobre locação de bens móveis), com repercussão geral, que é inconstitucional a
incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações
de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço, conforme a tese
fixada.
Os veículos que se encontram excluídos da hipótese de concessão de direito
creditório estabelecida no art. 3o, IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 são
aqueles destinados exclusivamente ao transporte de passageiros ou misto de
mercadorias e passageiros, como picapes, camionetas, station wagons etc.,
posições 87.02 e 87.03 da NCM. (destaque nosso)
Dessa forma, considerando que empilhadeira, caminhão Munck e transpaleteira
são utilizados nas atividades da empresa, cabe a apropriação de crédito atinentes às locações em
apreço, com base no art. 3o, IV, da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o, IV, da Lei
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Logo, reverto as glosas concernentes a:
 SERV ALUGUEL EMPILHADEIRA A COMBUSTAO;
 SERVICO ALUGUEL EMPILHADEIRA ELETRICASE1;
 SERVICO ALUGUEL MUNCK 20T;
 SERVICO ALUGUEL TRANSPALETEIRA ELETRICA;
 SERVICO CAMINHAO MUNCK;
 SERVICO CAMINHAO MUNCK 20 A 30 TON;
 SERVICO LOCACAO DE EMPILHADEIRA.

Glosas de créditos referentes a fretes relativos às NBC 1 e 2 e glosas de créditos
sobre fretes após desembaraço aduaneiro

Conforme consta do Relatório Fiscal, esse ponto se refere a glosas de créditos
calculados sobre fretes relativos à NBC 1 – Aquisição de bens para revenda e à NBC 2 – Aquisição
bens utilizados como insumo – Aq. Mercado Interno.

Segundo a Fiscalização, “o valor do frete está incluído no custo de aquisição dos
bens e deve receber o tratamento que for dado ao bem transportado. Se este teve direito a
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
64
creditamento, então o frete deve ser somado ao preço e terá direito a crédito na mesma alíquota
do bem adquirido. Caso contrário, se o bem não for admitido, o frete também não será”.

Portanto, uma vez que os produtos adquiridos, discriminados na planilha juntada à
fl. 1451, denominada GLOSA DE FRETES 01-trim 2016 (notadamente carne, açúcar e milho) não
ensejam, segundo as autoridades fiscais, pagamento das contribuições em tela, em face da
aplicação da alíquota zero ou porque sujeitas à apuração de crédito presumido, as despesas de
frete relativas ao transporte de tais produtos não gerariam direito a crédito.

A autoridades fiscais ainda glosaram créditos relativos a bens importados,
conforme consta da aludida planilha GLOSA DE FRETES 01-trim 2016, aba “Fretes de NF emitidas
BRF” e de acordo com a fundamentação constante do Relatório Fiscal (fl. 1576) a seguir
reproduzida:
Quanto ao frete de entrada das importações, do ponto alfandegado de
desembaraço aduaneiro até os estabelecimentos da contribuinte, não há base
legal para o creditamento. Aos bens importados não se aplicam as Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, que taxativamente excluem os bens importados,
a rigor do § 3o do art. 3o: “§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação: I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País;”.
Assim, o crédito relativo aos bens importados é regulamentado pela Lei no
10.865/2004 que, conforme o § 1o do seu art. 15, permite o crédito apenas em
relação ao valor efetivamente pago na importação de bens, o que não inclui o
frete após o desembaraço até a entrada no estabelecimento da empresa: “§ 1o O
direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.”
Isto posto, o crédito encontrado na EFD-Contribuições relativo a fretes vinculados
a notas fiscais de entrada de importações foi glosado.

Registre-se que foram glosados, pelas autoridades fiscais, créditos referentes a bens
importados e não somente a insumos importados.

O resultado das glosas consta da tabela consignada pelas autoridades fiscais no
Relatório Fiscal (fl. 1574), conforme a seguir reproduzido:
O resultado está resumido abaixo, em valor das contribuições, cujas correções
serão efetivadas alterando as linhas de ajuste das contribuições correspondentes
na planilha de apuração corrigida da EFD-Contribuições (fl. 1454).
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
65

A recorrente não concorda, aduz que os fretes contratados e os produtos
transportados não guardam nenhum vínculo para fins de possibilidade de créditos e não há
qualquer menção desse fato nas leis que permeiam os tributos, quais sejam as Leis 10.637/02 e
10.833/2003, bem como que os gastos realizados para aquisição de insumos importados, no que
diz respeito aos transportes da autoridade alfandegária até os estabelecimentos da empresa, são
efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no país.

A DRJ confirmou o entendimento das autoridades fiscais e manteve as glosas.

O inciso II, do § 2o, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 assim dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (...)

A disposição normativa acima transcrita impede o creditamento em relação a bens
não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, mas não veda o direito a crédito sobre os serviços de transporte tributados e
efetuados com bens desonerados. Vedar a possibilidade de crédito no frete tributado alegando
desoneração da mercadoria ou insumo transportado violaria o princípio da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins.

Vale destacar a ementa e parte do voto do eminente então conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes (acórdão no 9303-012.687, sessão de 08/12/2021):
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
66
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO
A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que
compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência
de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota
zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete
pago pelo comprador do insumo para produção.
(...)
Entendo que a interpretação dada pela autoridade fiscal, no sentido de dar o
mesmo tratamento do produto transportado ao frete, não seria a mais
recomendada para o caso em análise, considerando a previsão legal que trata do
direito ao creditamento. O comando normativo acima transcrito (inciso II, do §2o,
do art. 3o das Leis 10.833/2003) impede o creditamento em relação a bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, mas não veda o direito a crédito sobre os serviços de transporte
tributados efetuados com bens desonerados. E vedar a possibilidade de crédito
no frete tributado pela alegação de desoneração da mercadoria/insumo
transportada violaria o princípio da não-cumulatividade para o PIS e COFINS.
Na aquisição de mercadorias para revenda ou de insumos para a produção, o
preço pago pelo adquirente pode incluir a entrega em seu estabelecimento ou
não, nesse caso ficando por sua responsabilidade a contratação do serviço de
transporte junto a outra pessoa jurídica (transportadora) para que o produto
chegue até seus estabelecimentos e que possa ter a destinação prevista (revenda,
estoque ou produção). O serviço de transporte, o frete, é tributado pelo PIS e
COFINS, enquanto receita da transportadora. Ainda que tal dispêndio faça parte
do custo de aquisição da mercadoria/insumo, tal contratação é uma operação
autônoma em relação a aquisição do item transportado, e não há previsão legal
para impedir o creditamento, em caso de ser receita tributável pelo prestador.
Portanto, por inexistência de vedação legal, há de se admitir o direito ao crédito
sobre os dispêndios com fretes tributados na aquisição dos
insumos/mercadorias desonerados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional. (destaques nosso)
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
67

Há vários precedentes deste Conselho, inclusive tendo como parte a ora
recorrente, e também para o caso de frete referente à aquisição de insumo submetido à
apuração de crédito presumido da agroindústria, conforme parte do caso sob análise, consoante
as ementas a seguir transcritas:
Acórdão no 3201-010.495, sessão de 27/04/2023
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUBMETIDOS AO CRÉDITO
PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de transporte despendidos durante a aquisição de
insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a insumos
submetidos à apuração do crédito presumido da agroindústria, admite-se o
desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.

Acórdão no 9303-013.976, sessão de 12/04/2023
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE (AUTÔNOMO). NÃO CUMULATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE
QUE NÃO HAJA VEDAÇÃO LEGAL.
O inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que regem as
contribuições não cumulativas, garante o direito ao crédito correspondente aos
insumos, mas excetua expressamente a aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição (inciso II do § 2o do art. 3o ). Tal exceção, contudo,
não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo adquirente dos
produtos sujeitos à alíquota zero ou com suspensão, desde que o frete tenha
sido efetivamente onerado pelas contribuições, e que não haja vedação leal a tal
tomada de crédito. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo adquirido
e do frete a ele relacionado, permanece o direito ao crédito referente ao frete
pago a pessoa jurídica, na situação aqui descrita.

Acórdão no 9303-013.854, sessão de 16/03/2023
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao
bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
68
hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003).

Acórdão no 3402-009.898, sessão de 27/09/2022
Recorrente: BRF S/A
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO
E COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero e
com crédito presumido geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não cumulativos.

Acórdão no 9303-012.322, sessão de 17/11/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005 (...)
PIS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE
AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA DESONERADA. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE.
POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos desonerados, que compõe o custo de
aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal.
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (sujeito ao crédito
presumido da agroindústria, sendo insumos desonerados das contribuições e
adquiridos de pessoas físicas e/ou de cooperativas de produtores rurais) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. Portanto, há direito ao creditamento dos
gastos com frete de insumos desonerados. A essencialidade do serviço de frete
na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.

Acórdão no 3402-009.035, sessão de 08/11/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
FRETE NO TRANSPORTE DE INSUMOS. SERVIÇO QUE SE ENQUADRA NO
CONCEITO DE INSUMOS. INADEQUAÇÃO DO RACIOCÍNIO DE QUE O ACESSÓRIO
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
69
SEGUE O PRINCIPAL. O REGIME DE CRÉDITO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE NÃO
É O MESMO DA MERCADORIA TRANSPORTADA.
Os créditos de frete de insumos, contratados pela Recorrente perante pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil, devem ser apurados com as alíquotas básicas
previstas no art. 3o, § 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, independente
do regime a que se submetem os insumos transportados.
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos tributados à alíquota zero e de
produtos sujeitos à apuração de crédito presumido, prestado por pessoa jurídica domiciliada no
País, geram direito a crédito das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, na
forma prevista pelo artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, uma vez que tais
serviços são independentes do regime a que se submete o insumo transportado.
O mesmo raciocínio se aplica aos fretes referentes às aquisições de mercadorias
para revenda.
Recentemente a 3a Turma da CSRF deste Conselho aprovou a Súmula CARF no 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Assim sendo, cabe a apropriação de crédito das contribuições em questão
calculados com base nos valores de fretes referentes à aquisição de insumos sujeitos à alíquota
0% e de insumos sujeitos à apuração de crédito presumido, desde que tais serviços contratados
sejam registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Importante ressaltar que a Receita Federal do Brasil, há pouco tempo, consolidou as
normas relativas à apuração, cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do PIS/Pasep,
Cofins, PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação por meio da publicação da Instrução
Normativa (IN) RFB 2121/2022, revogando a IN RFB 1911/2019. Dentre as modificações, há
disposição atinente ao direito de fretes de insumos tributados à alíquota zero, com tributação
suspensa ou não incidência, conforme a seguir transcrito:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
70
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que
foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento)
ou não incidência; (destaque nosso)

Quanto à glosa de frete referente à aquisição de produto importado pela
recorrente, aplica-se o mesmo raciocínio. Vale dizer, se o produto importado for considerado
insumo, o transporte do porto até o seu estabelecimento, contratado junto a estabelecimento
nacional, constitui custo de aquisição do insumo, havendo direito à apropriação de crédito das
contribuições em comento, mesmo se o insumo estava sujeito à alíquota zero, em razão da
distinção dos regimes de incidência das contribuições do frete e do insumo, de sorte que o frete
deve ser analisado de forma independente do insumo transportado.

Dessa forma, uma vez comprovada a assunção, pela recorrente, dos gastos relativos
ao frete dos insumos importados, desde o porto até o seu estabelecimento industrial, devem ser
revertidas a glosas efetuadas pela Fiscalização.

Por tais razões, reverto as glosas de créditos das contribuições em tela referentes
aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada no Brasil e
relativos às aquisições de mercadorias para revenda não sujeitas ao pagamento das contribuições,
bem como as glosas referentes aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de insumos, inclusive importados, sujeitos à
alíquota zero e de insumos sujeitos à apuração de crédito presumido, desde que, em atenção à
aludida súmula, tais serviços tenham sido registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos e tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

Glosa de créditos extemporâneos

As autoridades fiscais aduziram que foram encontrados valores significativos de
créditos extemporâneos incluídos nos ajustes positivos de crédito na EFD-Contribuições,
classificados como Ajuste Oriundo de Outras Situações e Ajuste ref. créditos extemporâneos:
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
71

Asseveraram ainda que “os créditos ordinários equivalentes à base de cálculo de R$
693.802.949,70 em março de 2016 foram informados sem registro de nenhuma nota fiscal na EFD-
Contribuições. Resumindo, R$ 693.802.949,70 em base de cálculo foram informadas em 6 linhas
de ajustes, deixando de informar as milhares de operações supostamente com direito a
crédito”.

As autoridades fiscais, no curso do procedimento de fiscalização, requereram que
fosse esclarecida a origem desses valores informados nos registros de ajustes de crédito da EFD-
Contribuições (M110 e M510), informando todos os dados necessários.

A recorrente apresentou vários arquivos acerca dos créditos extemporâneos
registrados no período sob análise, conforme discriminado pela Fiscalização no Relatório Fiscal:

Conforme acima consignado, as autoridades fiscais requereram esclarecimentos e
documentos com vistas a verificar a legitimidade dos créditos extemporâneos.

Dessa forma, inicialmente, analisaremos a legitimidade dos supostos créditos
extemporâneos registrados pela recorrente e a comprovação, por parte da recorrente, da
existência desses créditos mediante a apresentação dos documentos requeridos pela Fiscalização.
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
72

No que diz respeito ao suposto crédito extemporâneo referente a serviço de
armazenagem, a recorrente aduz o seguinte:
Para manutenção da qualidade dos produtos, por exigência dos clientes e das
legislações sanitárias de todos os mais de 130 países para quem a BRF exporta,
uma série de rotinas devem ser obrigatoriamente adotadas – o que reforça a
essencialidade dos gastos relacionados. Uma dessas rotinas é, exatamente, a
revisão dos containers onde serão acondicionados os produtos a serem
exportados. Esse trabalho é realizado por empresas terceirizadas, junto aos
armazéns onde se localizam esses containers, nos diversos portos brasileiros
utilizados pela empresa para realização dessas operações de exportação.

Entendo que a contratação de tais serviços se enquadra no conceito de
armazenagem disposto no art. 3o, IX da Lei 10.833/03, o qual abrange os custos de guarda,
depósito, conservação e preparação da mercadoria na operação de venda (exportação) e, dessa
forma, em tese, cabe a apropriação de crédito, desde que comprovada a contratação mediante a
apresentação de documentos. No entanto, tratando-se de crédito extemporâneo, conforme será
fundamentado mais adiante, para aproveitamento, deve-se retificar a EFD-Contribuição do
período a que se refere o crédito, com a inclusão de cada documento comprobatório, vale dizer,
de cada nota fiscal emitida pelo prestador de serviço, conforme exige a legislação pertinente.

No que tange ao crédito extemporâneo relativo à carne in natura (Sadia), a
Fiscalização assim consignou no Relatório Fiscal:
Neste caso, a contribuinte apresenta o arquivo 03 2016 Cred Ext Sadia Carne in
natura.xlsx (anexado na fl. 702 juntamente com os demais arquivos relativos a
crédito extemporâneo). Trata-se de interessante tentativa de apropriação de
crédito presumido de, em sua enorme maioria, vendas da BRF SA para a SADIA SA,
em 2012, onde a empresa incorporadora, BRF SA pretende agora crédito
presumido na operação, baseada na Lei no 12.350/2010.
Esclarecendo: na grande maioria dos casos, quem vendeu foi BRF SA e quem
comprou foi SADIA SA. Assim, pela Lei no 12.350/2010, cabe a análise de crédito
presumido pela entidade compradora, no caso, SADIA SA, agora pretendido pela
incorporadora, BRF SA, como ajuste positivo de seu próprio crédito. Por si só a
descrição já elimina a possibilidade. Se existente, o que não é verdade pelas
razões abaixo expostas, o crédito em tela teria que ser apurado necessariamente
mediante apresentação de Dacon retificador da incorporada SADIA SA.
E diz-se necessariamente porque a Lei no 12.350 trata de crédito presumido sobre
operação com produtos relativos a carne de aves e suínos no art. 55 e no art. 56,
apenas. O parágrafo 2o do art. 55 da Lei no 12.350/2010, abaixo transcrito,
estabelece que o “direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o
deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de
apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País”: (...)
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
73
Já o §2o do art. 56 da Lei no 12.350/2010 estabelece em seu § 2o que o “direito ao
crédito presumido somente se aplica aos produtos de que trata o caput
adquiridos com alíquota zero das contribuições, no mesmo período de apuração,
de pessoa jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003”, na redação dada pela Lei no 12.839, de
2013: (...)
Assim, a própria Lei no 12.350/2010 veda, nos dois casos, a apuração de crédito
presumido em outro período de apuração que não seja aquele onde a
mercadoria foi adquirida ou recebida. Esta possibilidade é excluída literalmente
pela Lei. Logo, não é possível a apuração de crédito presumido da Lei
12.350/2010, relativo ao ano 2012, na apuração de março de 2016!
Desta forma, sem mesmo analisar as demais razões para não admissão à apuração
deste crédito, semelhantes ao tratado no item IV.III.1.1.2 acima, podemos afirmar
não ser admitida esta apuração na EFD-Contribuições da BRF SA de março de
2016.

Já, no que diz respeito ao crédito extemporâneo relativo à carne in natura (BRF
SA), a Fiscalização assim consignou no Relatório Fiscal:
Neste caso, a contribuinte apresenta o arquivo 03 2016 Cred Ext Carne in
natura.xlsx (anexado na fl. 702 juntamente com os demais arquivos relativos a
crédito extemporâneo).
Este arquivo refere-se, em tese, a aquisições da BRF SA de carnes de aves e de
suínos, entre 2011 e 2016.
A BRF SA pretende apurar crédito presumido de aquisições de carne in natura no
período de 2011 a fevereiro de 2016, como ajuste positivo de seu crédito no
período de apuração de março de 2016.
Cabem aqui algumas considerações a respeito das informações presentes no
arquivo em tela. Relativamente ao período de 2011, há R$ 66.394.428,88 com
indicação de aquisição da própria BRF! Em 2012, a BRF SA é informada como
fornecedor de R$ 7.609.274,18! Há entre as aquisições carnes temperadas, que
não se classificam no capítulo 02 e sim no capítulo 16 da NCM, conforme bem
descrito no item a respeito de classificação fiscal incorreta adiante. Assim, tais
vendas não poderiam ter ocorrido com suspensão e o crédito presumido era
vedado.
Além disto, como bem descrito no item IV.III.1.1.2 acima, a BRF SA nunca
atendeu às condições para apuração de qualquer crédito presumido tratado na
Lei no 12.350/2010. Em todos os períodos desde a edição desta Lei houve glosa
de crédito presumido relativo a carnes de aves e de suínos, tratados nos
processos listados no item IX, adiante.
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
74
Não bastasse isto, relembre-se que a Lei no 12.350 trata de crédito presumido
sobre operações com produtos relativos a carne de aves e suínos no art. 55 e no
art. 56, apenas. O parágrafo 2o do art. 55 da Lei no 12.350/2010, abaixo transcrito,
estabelece que o “direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o
deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de
apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País”: (...)
Já o §2o do art. 56 da Lei no 12.350/2010 estabelece em seu § 2o que o “direito ao
crédito presumido somente se aplica aos produtos de que trata o caput
adquiridos com alíquota zero da contribuições, no mesmo período de apuração,
de pessoa jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003”, na redação dada pela Lei no 12.839, de
2013: (...)
Assim, a própria Lei no 12.350/2010 veda, nos dois casos, a apuração de crédito
presumido em outro período de apuração que não seja aquele onde a
mercadoria foi adquirida ou recebida. Esta possibilidade é excluída literalmente
pela Lei. Logo, não é possível a apuração de crédito presumido da Lei
12.350/2010, relativo ao período de 2011 até fevereiro de 2016 na apuração de
março de 2016! Seria necessária a retificação da apuração de cada período
correspondente aos créditos informados no arquivo citado por força da Lei no
12.350/2010, arts. e parágrafos citados.

A recorrente assevera que a defesa ao direito creditório relativamente a esta
origem de créditos presumidos encontra-se devidamente impugnada no recurso, conforme itens
IV.II.2.1, bem como que, não obstante, tendo em vista a glosa específica relacionada aos
creditamento extemporâneo, defende a legitimidade desse crédito.

Os créditos presumidos referentes ao período fiscalizado, 1o trimestre de 2016,
foram corretamente glosados pela Fiscalização, conforme fundamentação constante do presente
voto. A glosa levada a efeito pela Fiscalização acerca dos créditos presumidos extemporâneos em
questão, vale dizer, suposto crédito presumido extemporâneo referente à aquisição de carne in
natura pela SADIA SA, em 2012, e suposto crédito presumido extemporâneo referente à
aquisições pela BRF SA de carnes de aves e de suínos, entre 2011 e 2016, fundamenta-se,
conforme acima consignado, no 2o do art. 55 e no 2o do art. 56, todos da Lei no 12.350/2010, que
vedam a escrituração e, por conseguinte, o aproveitamento de crédito presumido em período
distinto do referente à aquisição do bem.

Ademais, como bem observado pelo acórdão recorrido, o crédito presumido pode
ser descontado das contribuições devidas em cada período de apuração, com as quais a receita
advinda da exportação nesse mesmo período guarda relação direta:
O crédito presumido pode ser descontado das contribuições devidas em cada
período de apuração, com as quais a receita advinda da exportação nesse mesmo
período guarda relação direta. Veja-se que a IN RFB no 1.911, 2019, reforça esse
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
75
entendimento, ao estabelecer que o montante do crédito presumido será
determinado mediante a aplicação das respectivas alíquotas sobre o valor
resultante da aplicação da relação percentual existente entre a receita de
exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês pela pessoa jurídica.
Essa relação existente entre o crédito presumido apurado num determinado
período e as receitas bruta total e de exportação somente reforçam a
obrigatoriedade da retificação dos Dacon do período de apuração em que o
crédito presumido se originou, caso a autuada a ele fizesse jus, inclusive no caso
da empresa incorporada SADIA SA, que foi a compradora dos produtos. Não pode
a incorporadora simplesmente registrar esse crédito presumido como ajuste na
EFD-Contribuições de março de 2016.

Logo, correta a glosa atinente a esse ponto.

Quanto ao crédito extemporâneo referente a serviço de locação, a Fiscalização
assim registrou no Relatório Fiscal:
Neste caso, a contribuinte apresenta o arquivo 03 2016 Cred Ext Servico de
Locacao.xslx (anexado na fl. 702 juntamente com os demais arquivos relativos a
crédito extemporâneo), onde pretende crédito extemporâneo por conta de
equipamentos locados que teriam ficado fora da EFD-Contribuições ou Dacon do
período da aquisição.
Antes de mais nada, é imperioso ressaltar que foram apresentadas duas planilhas,
uma relativa à BRF SA, de 2011 e 2013 a 2016 e uma relativa a 2012, com
informações misturadas de aquisições da incorporada SADIA SA e da BRF SA.
Desde logo cabe ressaltar que uma razoável parcela das locações informadas não
teriam seu crédito reconhecido nem mesmo se tivessem sido apresentadas no seu
correto período de apuração. Tratam-se de locações com a seguinte descrição:
ALUGUEL EQUIPAMENTOS OUTROS, totalizando R$ 1.629.540,65 em 2011 e 2013
a 2016 e totalizando R$ 820.416,14 relativos ao ano de 2012. A condição primária
para aproveitamento de quaisquer aluguéis de máquinas ou equipamentos é que
sejam “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa”. Por óbvio que não há possibilidade de
crédito em locação de bem onde não se especifica para que serve e muito
menos se não for informado de que bem se trata.
Ainda, R$ 501.107,15 em 2012 e R$ 1.479.380,64 nos demais períodos são
relativos a locação de veículos.
A isto se some a vedação ao aproveitamento de crédito sem retificação dos
Dacon, EFD-Contribuições e DCTF correspondentes, adiante tratada.

Cabe à recorrente comprovar e demonstrar cada uma das supostas locações de
máquinas ou equipamentos a que se refere o crédito extemporâneo sob análise, o que não foi
feito no curso do procedimento de fiscalização, conforme apontado pelas autoridades fiscais, nem
até a apresentação da impugnação, conforme consta do acórdão recorrido:
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
76
A despeito de tais parcelas não representarem a totalidade dos bens locados, é
inconteste a conclusão apresentada pelos autuantes quanto às locações descritas
genericamente como “aluguel equipamentos outros”: desconhece-se de que bem
se trata e para que serve. E com a impugnação continua a se desconhecer, pois a
impugnante solicitou que os detalhes dessas informações sejam trazidas a
posteriori, o que até o momento não o fez.

Na peça recursal, a recorrente pleiteia que os detalhes das informações acerca
desse crédito extemporâneo sejam trazidas posteriormente e solicita diligência:
Faremos isso, de antemão pugnando para que os detalhes dessas informações
sejam trazidas a posteriori, dado o exíguo prazo para apresentação da presente
peça impugnatória e, adicionalmente, solicitando a realização de diligência, para
que a autoridade fiscal se incumba de analisar, com o aprimoramento que a tese
merece, os registros contábeis da autuada, inclusive informando as contas
contábeis e os centos de custos em que esses gastos foram registrados, além de
analisar, por amostragem, se assim entender suficiente, os documentos fiscais
que ampararam os lançamentos e os créditos correspondentes.

Ora, cabe à recorrente comprovar a legitimidade do crédito extemporâneo em tela
até a apresentação da impugnação, sob pena de preclusão, e a diligência não cabe para produzir
provas, a seu cargo, acerca de direito creditório.

Dessa forma, correta a glosa desse crédito extemporâneo referente a “serviço de
locação”.

Os créditos extemporâneos relativos às vendas efetuadas com suspensão de
insumos, se referem a vendas realizadas pela recorrente de 2011 a fevereiro de 2016 a diversos
adquirentes, que, segundo a recorrente, deveriam ter sido realizadas com suspensão. Sendo
assim, a recorrente optou por escriturar crédito extemporâneo referente às saídas de bens
tributadas pelas contribuições em apreço.

Na peça recursal, a recorrente, com base nos artigos 8o e 9o da Lei 10.925/2004,
assevera que “faz jus ao tratamento de suspensão das contribuições ao PIS e da Cofins sobre os
produtos vendidos como insumos das mercadorias da posição 23 da Nomenclatura Comum do
Mercosul – NCM”.

Tratam-se de venda de resíduos e desperdícios relacionados ao abate e
processamento de animais, conforme destacado pela Fiscalização:
Veja-se que os bens em tela são resíduos e desperdícios relacionados ao abate e
processamento de animais, além da produção de farinhas de penas ou de
vísceras. Todos os produtos cujo crédito é pretendido foram extraídos do arquivo
acima identificado e são os seguintes: farinha de carne e ossos de suinos - gra,
farinha de visceras mista, farinha mista aves / suinos - venda, farinha pena -
venda, farinha pena hidrolisada, farinha pena hidrosilada, farinha pena sangue
hidrolisado, farinha pena/sangue, farinha visceras / ossos aves - venda, farinha
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
77
visceras / ossos suinos - venda, farinha visceras e ossos aves, farinha visceras
suinos - granel, farinha visceras/ossos aves pd granel, figado fgo (nao comest) bl
perd, figado suino p/pet food cong, gordura industrial aves - venda, gordura
industrial suina acida, gordura mista de aves e suinos, gordura mista tridecanter,
gordura suina, gordura tratada frango/peru, mascara suina congelada (venda),
miudos cong de suino - orelha, miudos cong. de frango (figado r. animal, miudos
congelados de suino - figado, oleo de ave, oms000 ouvido medio sui cong pet
food, osr012 orelha suina perd sc 12kg, pele de peru cong (transf), pele frango
cong p/pet (nao comest), pele/mascara grau b cong, penas de aves, penas de aves
- venda, pev-20 pele frango cong (transf), resid. ind. p/far. visceras aves - venda,
resid.ind. p/ farinha viscer sui - venda, residuo indl p/farinha visceras aves,
residuo industrial, residuos de carne, residuos de carne - frango, residuos de carne
(frango), residuos de carne(frango), residuos ind. p/farinhas - venda, rif000
residuos ind p/fab. farinhas, rim suino cong transf, sangue de aves, sangue de
aves venda, sangue suino, sangue suino para venda, sangue suino resfriado para
venda, sub-prod graxaria bov, sucata residuo de animais mortos, visceras de
frango, visceras de suino, visceras vermelhas.
Estes produtos não são produtos agropecuários, ficando evidente que se tratam
de resíduos da agroindústria.

Com efeito, a atividade agropecuária consiste na atividade econômica de cultivo da
terra e/ou de criação de peixes, aves e outros animais, conforme disposto na legislação, e, sendo
assim, as vendas em apreço não se referem à venda de produtos agropecuários, e sim,
notadamente, à venda de resíduos e desperdícios industriais relacionados ao abate e
processamento de animais, conforme bem destacado pela Fiscalização:
E mais, todos os produtos nos quais se alegam que as vendas deveriam ter
ocorrido com suspensão são resíduos industriais, que não existiriam na
atividade agropecuária. Logo, tais produtos não são oriundos da atividade
agropecuária e sim oriundos da atividade agroindustrial, não fazendo jus à
alegada suspensão.

Por isso mesmo, não cabe a suspensão de exigibilidade das contribuições em
comento, disposta na Lei 10.925/2004 (art. 8, § 1o, inciso III, combinado com o art. 9o, caput, e
inciso III) e na Instrução Normativa SRF 660/2006 (art. 2o, inciso IV, e art. 3o, inciso III).

Ademais, não há respaldo na legislação para o procedimento adotado pela
recorrente, consistente na escrituração direta de suposto crédito referente à saída por ela
considerada como tributada indevidamente.

No caso de tributação indevida pela contribuições em tela na venda de
determinado bem, caso tenha ocorrido recolhimento das contribuições no período, cabe
restituição, em razão de pagamento indevido, que deverá ser analisado em processo
administrativo próprio. Caso não tenha ocorrido recolhimento das contribuições no período, em
razão da existência de saldo credor, cabe a retificação da escrituração fiscal do período. Certo é
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
78
que não cabe a apropriação direta do suposto crédito, em período distante da ocorrência, como
feito pela recorrente. Há ainda providências dispostas na legislação concernentes à correção das
informações da Cofins e da contribuição ao PIS constantes das notas fiscais emitidas com a
incidência das contribuições em apreço.

Na verdade, como bem registrado pela Fiscalização no Relatório Fiscal, o que se
pretende “é a diminuição pretérita dos débitos, a ser corrigida pela criação imaginária de um
crédito sem absolutamente qualquer base legal”.

Logo, correta a glosa efetuada pela Fiscalização atinente a esse ponto.

No que tange aos créditos extemporâneos atinentes à reopção pela entrada, a
Fiscalização assevera que a recorrente pretende alterar a forma de aproveitamento dos créditos
sobre bens do ativo imobilizado.
No cálculo dos créditos sobre os encargos de depreciação, a regra era a apuração
sobre a depreciação contábil, nos termos do § 1o do artigo 1o da Instrução Normativa SRF
457/2004 e, de forma opcional, conforme § 2o do mesmo artigo, era possível aproveitar o crédito
em quatro ou dois anos, de acordo com as Leis 11.774/2008 e 12.546/2011.

Segundo a Fiscalização, respeitadas as condições estabelecidas em cada diploma
legal, era permitida a opção por qualquer forma de aproveitamento, mas, uma vez estabelecida, a
opção escolhida era irretratável, conforme artigo 7o da IN SRF 457/2004, não sendo admitida a sua
alteração.

A recorrente repisa os argumentos apresentados na peça de impugnação e pleiteia
a manutenção dos créditos extemporâneos em comento registrados por ela na sua escrituração
fiscal.

Entende que somente a opção pelo cálculo com base nos prazos menores (em 1/48
ou 1/24) é irretratável.

Nesse ponto, correto o entendimento da recorrente. Como bem apontado pelo
acórdão recorrido, conforme disposto no art. 2o, § 2o, da IN SRF 457/2004, “mesmo a pessoa
jurídica tendo apropriado créditos decorrentes da depreciação pela regra geral, ela ainda pode
aderir à “sistemática de aquisição”, calculando o crédito sobre a parcela correspondente a 1/48 ou
1/24 do valor residual dos bens parcialmente depreciados, ou consoante o escalonamento
disposto nas Leis 11.774/2008 e 12.546/2011.

No entanto, a recorrente não evidenciou o seu suposto direito creditório, com a
apresentação de documentos comprobatórios e explicações requeridas pelas autoridades fiscais,
acerca da totalidade dos créditos em preço que pretende aproveitar de forma extemporânea,
conforme bem fundamentado pela DRJ:
Os autuantes afirmam que os créditos relacionados no arquivo “03 2016 Reopção
de aproveitamento de credito de PISCOFINS.xlsx” estão desacompanhados de
qualquer explicação, sendo listada uma série de documentos fiscais de aquisição,
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
79
datados de 30/06/2004 a 31/05/2016 – embora o período de apuração ora em
litígio tenha se encerrado em 31/03/2016 (1o trimestre de 2016).
Por esse motivo, e também pela ausência de retificação dos Dacon e das EFD-
Contribuições dos períodos em que os créditos foram gerados, os valores
lançados a título de Ajustes de Acréscimo na EFD-Contribuições em março de
2016 não foram aceitos pelo Fisco.
A impugnante destaca, inicialmente, o equívoco cometido pelos autuantes ao
citarem como créditos indevidos, para este item do Relatório Fiscal, os valores de
R$2.797.039,66 (PIS) e de R$12.883.334,19 (Cofins).
Vejamos. No demonstrativo à folha 51 do Relatório Fiscal, nas respectivas colunas
do “Valor do imposto (...)” foram informados os seguintes valores na linha relativa
à “Reopção (...)”: R$2.797.039,66 (PIS) e R$12.883.334,19 (Cofins); e na linha
relativa à “Crédito depreciação Extemporâneo (...)”, R$767.751,83 (PIS) e
R$3.536.311,46 (Cofins).
De fato, houve apenas uma inversão nos valores do referido demonstrativo.
No arquivo “03 2016 Reopcao (...)”, apresentado durante a fiscalização, o valor
total do crédito apurado é R$769.601,92 (PIS) e R$3.544.833,08 (Cofins); e no
arquivo “03 2016 Aproveitamento de credito (...)”, R$2.797.039,66 (PIS) e
R$12.883.334,19 (Cofins).
Em cada item específico do Relatório Fiscal os autuantes analisaram o arquivo
correto apresentado pela contribuinte.
No item “IV.III.1.2.1.6 Crédito relativo à reopção pela entrada NF IMOBILIZADO”
os autuantes citaram e analisaram o arquivo “03 2016 Reopção de
aproveitamento de credito de PISCOFINS.xlsx”.
Por sua vez, os produtos mencionados no item “IV.III.1.2.1.8 Crédito PIS e COFINS
– depreciação sobre novas classes de produtos” foram exatamente aqueles
listados no arquivo “03 2016 Aproveitamento de credito PISCOFINS sobre novas
classes de produtos.xlsx”.
Portanto, repita-se, trata-se apenas de equívoco no demonstrativo à folha 51 do
Relatório Fiscal que nenhum prejuízo trouxe à análise do direito creditório e à
defesa da autuada.
A impugnante afirma que no arquivo por ela apresentado durante a fiscalização é
possível se constatar, em relação a cada um dos itens do ativo, o montante já
depreciado em cada um dos anos, desde sua aquisição, e que foi assim que se
determinou o quanto faltava tomar de crédito sobre cada um dos bens, de modo
a calcular o valor dos créditos passíveis de utilização em março de 2016.
Entretanto, improcede tal alegação.
Analisando-se o arquivo “03 2016 Reopção de aproveitamento de credito de
PISCOFINS.xlsx”, objeto do item ora em análise, com 25179 linhas, constata-se
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
80
que nele foram informadas apenas colunas identificadas como “data de emissão”,
“data de entrada”, “CPF ou CNPJ do vendedor”, “descrição dos produtos”,
“classificação fiscal NCM”, “quantidade”, “valor contábil” e os créditos do PIS e da
Cofins apurados.
Têm razão os autuantes quando afirmam que “mesmo que porventura fosse
admitida a alteração da opção, a contribuinte não apresentou sequer as
informações mínimas a respeito dos bens em tela, não tendo informado o no de
patrimônio, o valor de aquisição, o prazo de depreciação do bem, a data da
suposta alteração de opção, o valor depreciado até então. Também não informou
qual das diversas empresas incorporadas adquiriu o bem em tela e demonstração
de inexistência de reavalização do bem em tela. Considerando o provável prazo
de 10 anos para depreciação de máquinas, todas as aquisições anteriores a
01/01/2006 não deveriam figurar na listagem, que inclui aquisições desde 2004”.
Portanto, diferentemente do que alegou a impugnante, essas informações de fato
não constam no arquivo “03 2016 Reopção de aproveitamento de credito de
PISCOFINS.xlsx”.
A impugnante apresenta, então, o “Anexo 13”, à folha 2310, cujos valores dos
créditos do PIS e da Cofins são idênticos àqueles informados anteriormente no
arquivo “03 2016 Reopcao (...)” apresentado durante a fiscalização e analisado
pelos autuantes.
No referido Anexo 13 há 7 planilhas, com diversas informações e diversos “status
regra” e “status regra II”, identificadas como: “KOB1”; “A regra encontrada não
está no KOB6”; “Composição regra ok”; “KOB6 maior que o vlr do bem”; “valor do
KOB6 menor que o vlr do bem”; “sem KOB6”; “ajustar em alguma KOB6”; “aplicar
rateio considerando-se OI (retornar o KOB6 completo)”; “aplicar rateio
considerando-se OI+Regra”; e “Pegar no KOB1”. Mas as explicações apresentadas
na impugnação resumem-se ao trecho a seguir transcrito: (...)
Quanto ao citado item com o número de ordem 638310, unidade satélite sistema
de refrigeração para cd, com data de incorporação em 20/02/2008, no arquivo
“03 2016 Reopcao (...)” há 5 linhas com créditos extemporâneos do PIS e da
Cofins, cuja base de cálculo totaliza R$4.249.010,79.
Já no Anexo 13, para se apurar o valor de aquisição do bem (coluna I), a
impugnante parte do valor “total por nota na ordem” (valor total do ativo, coluna
AB, de R$ 57.443.976,58). Assim, com base na “alocação proporcional” (coluna
AC), no caso no percentual de 14,79%, chega-se ao valor “total por nota nesse
item” (coluna AD)/“valor de aquisição do bem” (coluna I)/“valor da aquisição”
(coluna Y), de R$8.498.021,58.
Dividindo-se o valor de aquisição pelo prazo de depreciação (coluna AH), apura-se
o valor da “quota de depreciação mensal” (coluna AI).
No cálculo dos créditos passíveis de utilização em março de 2016 (coluna AK), foi
considerado o total de meses entre 2011 e o 1o trimestre de 2016 (colunas AP a
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
81
AU), no caso, 60 meses, que, multiplicados pela “quota de depreciação mensal”
(coluna AI), resultou no “valor a depreciar em março/2016” (coluna AL)/“Base de
cálculo” (coluna M) do crédito, de R$4.249.010,79.
Em relação ao citado item, desconhece-se, a teor do art. 2o, § 2o, da IN SRF no
457, de 2004, o efetivo valor de aquisição do bem, lastreado em documento fiscal,
pois, como explicado anteriormente, o valor apurado pela contribuinte é
resultado da aplicação de um percentual de “alocação proporcional” sobre o valor
“total por nota na ordem”.
O “valor da aquisição” calculado pela contribuinte é R$8.498.021,58, a
depreciação acumulada é R$5.028.001,58 (coluna Z), resultando no valor contábil
de R$3.470.020,00 (coluna AA), o valor a depreciar em março de 2016 é
R$4.249.010,79 e há ainda 36 “meses futuros” (coluna AV).
Não restou comprovado, portanto, que, após adoção da regra geral (“sistemática
da depreciação”), tenha a contribuinte optado pela “sistemática de aquisição”
sobre o valor residual do bem parcialmente depreciado. Se feita a opção em
março de 2016, a contribuinte não esclarece se no cálculo adotou a parcela
correspondente ao prazo menor (1/48, 1/24, 1/12, ou à vista).
A impugnante também não informou qual das diversas empresas incorporadas
adquiriu os bens ou mesmo a demonstração de inexistência de reavalização do
imobilizado, além de não ter se manifestado quanto à impossibilidade de
figurarem aquisições anteriores a 01/01/2006 ou posteriores ao 1o trimestre de
2016.
Todos esses fatos reforçam o quão obrigatória e imprescindível é a retificação das
EFD-Contribuições dos períodos em que os créditos se originaram.
O relatório elaborado por empresa especializada (Anexo 12 às folhas 2295/2309),
que se presume tenha sido proferido antes da autuação, em nada altera as
conclusões apresentadas neste voto, pois a análise efetuada apenas confirmou a
possibilidade de opção pela apuração do crédito sobre parcela do valor residual
das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
parcialmente depreciados. No referido relatório nenhum valor de crédito é
mencionado.
As informações prestadas durante a fiscalização e com a impugnação não foram
capazes de comprovar a correta opção prevista nos §§ 2o dos arts. 1o e 3o da IN
SRF no 457, de 2004, para o cálculo dos créditos do PIS e da Cofins, e
conseqüentemente do crédito extemporâneo alegado.
Por fim, destaque-se que em que pese a análise efetuada quanto às informações
prestadas no Anexo 13, a ausência de retificação dos Dacon e da EFD-
Contribuições dos períodos em que os créditos foram gerados veda o
creditamento extemporâneo pretendido, matéria que será oportunamente
analisada em item específico deste voto.
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
82

Dessa forma, inequívoco que a recorrente não evidenciou o seu suposto direito
creditório e, dessa forma, adoto as razões de decidir, acima reproduzidas, apresentadas pela DRJ.

Quanto aos créditos extemporâneos referentes à depreciação sobre novas classes
de produtos, a Fiscalização aduz que a recorrente pretende aproveitar crédito sobre a depreciação
de bens que devem ser incorporados ao ativo imobilizado, como tijolo, cimento, argamassa,
materiais de construção e serviço de azulejo, no entanto, assevera que não há prova de que as
notas fiscais em tela não tenham sido incorporadas ao ativo imobilizado e detalha, no Relatório
Fiscal, que a recorrente não evidenciou a legitimidade e liquidez do crédito extemporâneo
pretendido, conforme a seguir reproduzido:
(...) Não há qualquer prova de que as notas fiscais em tela não tenham sido
incorporadas ao ativo imobilizado.
Não consta o CNPJ do vendedor nem qualquer outra informação que permita
inferir de onde veio o bem em tela. Há informação da chave da nota fiscal em 311
linhas, com valor contábil de R$ 6.750.281,73, sendo que o arquivo contém
66.259 linhas com dados, com valor contábil de R$ 169.517.555,09. Não foram
disponibilizadas as informações mínimas que permitissem a possível localização
dos documentos fiscais em tela nem mesmo na contabilidade da empresa.
Em relação às notas fiscais presentes no arquivo 03 2016 Aproveitamento de
credito PISCOFINS sobre novas classes de produtos.xlsx para as quais foram
informadas a chave da nota, foram pesquisadas as seguintes notas constantes do
arquivo, emitidas por SIDERACO SA, filial inscrita no CNPJ 06.245.870/0008-83,
com as chaves 35130506245870000883550000000082931001666322, número 8293,
R$ 16.843,65, 35130506245870000883550000000082921005711180, número 8292,
R$ 26.507,95, 35130506245870000883550000000083561001605112, número 8356,
R$ 9.508,70, 35130506245870000883550000000082961001679116, número 8296, R$
11.340,68 e 35130506245870000883550000000082941002220414, número 8294, R$
5.286,65. Foi pesquisado o diário geral emitido utilizando os arquivos contábeis
obtidos no SPED-Contábil para o período de 24 de maio a 28 de junho de 2013.
A contribuinte lança no histórico da contabilidade a razão social do emitente do
documento. Os lançamentos encontrados com a expressão SIDERACO no histórico
foram apenas os transcritos abaixo. Nenhum deles se refere às notas fiscais em
tela. O número da linha referenciado é o número da linha no arquivo presente no
SPED. (...)
Ocorre também que a apropriação de créditos de depreciação é faculdade
concedida pela legislação, que não obriga a contribuinte a apurar o crédito. De
outro lado, os créditos contra a fazenda pública prescrevem no prazo de cinco
anos. Os créditos que não foram aproveitados até aquele prazo fatal não são mais
permitidos. No montante adicionado aos ajustes positivos de créditos há valores
prescritos. Não foi fornecida informação que permitisse a localização da enorme
maioria das notas fiscais listadas. Em relação às poucas notas cuja chave foi
fornecida, não foi localizada no período indicado a contabilização da amostra
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
83
realizada das notas informadas. A análise não foi aprofundada por não ser
relevante para a pretensão do crédito em tela.
Os créditos de depreciação devem ser informados no registro F120.

A recorrente repisa os argumentos apresentados na impugnação, argumenta que
houve um recálculo das apropriações com base no valor residual dos bens, o que resultou no
registro extemporâneo, em março de 2016, dos créditos remanescentes, e que o deslinde em
relação ao presente item somente será possível com a realização de diligências, que fatalmente
concluirão pela correção dos procedimentos e cálculos efetuados pela autuada.

Sem razão a recorrente.

Quanto à alegação da recorrente sobre os valores dos créditos erroneamente
informados no Relatório Fiscal, trata-se somente de equívoco no demonstrativo à folha 51, que
nenhum prejuízo trouxe à defesa, conforme já assinalado.

No mais, conforme consignado pela Fiscalização no Relatório Fiscal, e confirmado
pelo acórdão recorrido, a recorrente não evidenciou o suposto crédito extemporâneo em questão,
com a apresentação de documentos e de informações mínimas necessárias para a análise da
legitimidade e liquidez do crédito e, em se tratando de crédito, cabe à recorrente comprovar a
legitimidade e liquidez, não cabendo, conforme já destacado neste voto, a conversão do
julgamento em diligência para produzir prova a seu cargo.

Acerca do crédito extemporâneo concernente ao monitoramento de energia, a
Fiscalização afirma que os créditos listados no arquivo 03 2016 Cred Ext monitoramento
energia.xlsx foram identificados como “serviço monitoramento”, “container monitoram plug in
exportacao”, “container monitoram energia exportacao” e “plugagem/monitoramento”.

Segundo a recorrente:
Esse serviço está claramente vinculado à armazenagem dos produtos nas
operações de venda, no caso específico, das exportações. Desde que saem das
plantas industriais da Recorrente, os produtos destinados ao mercado externo
devem ser transportados em caminhões frigoríficos e/ou acondicionados em
contêineres frigoríficos. No caso dos caminhões, a energia necessária para manter
a carroceria em temperaturas adequadas é fornecida pelo próprio veículo. No caso
dos contêineres, essa energia é fornecida pelos terminais portuários ou, quando
embarcados, pelos sistemas dos navios que os estão transportando.

De fato, a contratação desse serviço é imprescindível para a manter os produtos em
condições ideais para consumo, de modo que se enquadra no conceito de armazenagem disposto
no art. 3o, IX da Lei 10.833/03, o qual, conforme já assinalado, abrange os custos de guarda,
depósito, conservação e preparação da mercadoria na operação de venda (exportação).

Logo, em tese, cabe a apropriação de crédito. No entanto, tratando-se de crédito
extemporâneo, conforme será fundamentado mais adiante, para aproveitamento, deve-se
retificar a EFD-Contribuição do período a que se refere o crédito, com a inclusão de cada
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
84
documento comprobatório, vale dizer, de cada nota fiscal emitida pelo prestador de serviço,
conforme exige a legislação pertinente.

Portanto, no que diz respeito à legitimidade e liquidez dos créditos extemporâneos
registrados pela recorrente, inferimos o seguinte:

Quanto ao crédito extemporâneo referente a serviço de armazenagem e ao
crédito extemporâneo concernente ao monitoramento de energia, em tese, cabe a
apropriação de crédito, conforme exposto no voto, no entanto, devem ser mantidas
as glosas efetuadas pela Fiscalização porque somente é possível o aproveitamento
desses supostos créditos, mediante a retificação das escriturações fiscais,
notadamente da EFD-Contribuição, dos períodos a que se referem os créditos, com
a inclusão de cada documento comprobatório, vale dizer, de cada nota fiscal
emitida pelo prestador de serviço, conforme exige a legislação pertinente;

Quanto ao crédito extemporâneo relativo à carne in natura (Sadia) e
quanto ao crédito extemporâneo relativo à carne in natura (BRF), devem ser
apurados somente no período a que se refere o suposto crédito presumido,
conforme disposto expressamente na legislação mencionada neste voto, não sendo
possível a apuração em período distinto do da aquisição do bem, notadamente
porque esses supostos créditos têm relação com as receitas de exportação do
mesmo período dos créditos, o que reforça a necessidade de, tratando-se de
crédito extemporâneo, retificação das escriturações fiscais do período a que se
referem os supostos créditos;

Quanto ao créditos extemporâneos relativos às vendas efetuadas com
suspensão de insumos, não se tratam de produtos agropecuários e sim de resíduos
e desperdícios industriais relacionados ao abate e processamento de animais, não
havendo que se falar em suspensão da exigibilidade das contribuições em comento,
conforme consignado anteriormente neste voto, e, por conseguinte, não há crédito
extemporâneo referente a essa matéria, além de não haver respaldo na legislação
para o procedimento adotado pela recorrente, consistente na escrituração direta de
suposto crédito referente à saída por ela considerada como tributada
indevidamente, e, por fim;

Quanto aos créditos extemporâneos referentes a serviço de locação, aos
créditos extemporâneos atinentes à reopção pela entrada e aos créditos
extemporâneos referentes à depreciação sobre novas classes de produtos, a
recorrente não evidenciou os supostos créditos extemporâneos em questão, com a
apresentação de documentos e de informações mínimas necessárias para a análise
da legitimidade e liquidez do crédito, de sorte que, em se tratando de crédito, cabe
à recorrente comprovar a legitimidade e liquidez, não cabendo, a conversão do
julgamento em diligência para produzir prova a seu cargo, além disso, o
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
85
aproveitamento desses suposto créditos somente é possível mediante a retificação
das escriturações fiscais do período a que se referem.
Conforme acima consignado, a recorrente não atendeu à formalidade disposta na
legislação para o aproveitamento de crédito extemporâneo, concernente à retificação da
escrituração fiscal (EFD-Contribuições ou Dacon) do período do crédito extemporâneo pleiteado,
com a discriminação de todas as NF-e emitidas pelos fornecedores, contendo todos os seus dados,
e no leiaute exigido pela legislação, de sorte que o descumprimento dessa formalidade é
suficiente, por si só, para manter as glosas efetuadas pela Fiscalização atinentes a créditos
extemporâneos.

Com efeito, a Fiscalização, no Relatório Fiscal, às fls. 1540 e seguintes, citou toda
legislação que impõe a retificação da escrituração fiscal, tanto da Dacon como da EFD-
Contribuições, no caso de escrituração de crédito extemporâneo, de modo que restou inequívoca
a necessidade de cumprimento dessa obrigação.

Há decisões recentes da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
deste Conselho no sentido de ser necessária a retificação da escrituração fiscal no caso de
registro de crédito extemporâneo das contribuições em comento, como o acórdão n. 9303-
014.842, sessão de 14 de março de 2024 e n. 9303.014.779, sessão de 14 de março de 2024, cujas
ementas seguem parcialmente transcritas:
Acórdão 9303-014.842, sessão de 14/03/2024, relator conselheiro Vinícius
Guimarães
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. (...)

Acórdão n. 9303.014.779, sessão de 14/03/2024, redator designado conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
86
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. (...)

Também recentemente, foi proferido, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção deste Conselho, o acórdão n. 3302-014.501, sessão de 19 de junho de 2024, sob a relatoria
do eminente conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa segue parcialmente
transcrita:
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DAS DECLARAÇÕES. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que “O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de crédito que deveria
ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não foi
informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos devidamente
escriturados nos respectivos períodos a que se referem, os quais, por serem
superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então serem
aproveitados em período subsequente.
Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa
aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito
ocorrida em período pretérito sem retificar as correspondentes
declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo da
não cumulatividade das referidas contribuições.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras. (...)

No entanto, preferiu a recorrente, de forma distinta da prevista na legislação, tão
somente registrar o alegado crédito extemporâneo diretamente nos campos referentes a
“Ajustes” da escrituração fiscal, no mês de março de 2016, sem discriminar, com todos os dados
necessários, as NF-e emitidas pelos fornecedores que evidenciam a legitimidade do crédito
pleiteado, em vez de cumprir o procedimento disposto na legislação, vale dizer, retificar Dacon ou
EFD-Contribuições referente ao período do crédito pleiteado, com a inserção das informações de
todas as NF-e emitidas pelos fornecedores dos produtos adquiridos, os quais a recorrente
considerou como insumos.

Logo, forte nesses argumentos, mantenho as supracitadas glosas de créditos
extemporâneos efetuadas pelas autoridades fiscais.

Omissão de receitas decorrentes da indevida classificação dos produtos na NCM
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
87

Conforme destacado pelas autoridades fiscais, “a classificação fiscal de mercadorias
fundamenta-se nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas Regras Gerais
Complementares da Tipi (RGC/TIPI-1), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh)”.

Destaca a Fiscalização que o texto das Nesh vigente à época dos fatos, de autoria
do Comitê do Sistema Harmonizado do Conselho de Cooperação Aduaneira, foi aprovado pela
Instrução Normativa (IN) RFB 807/2008, com as alterações da IN RFB 1.260/2012, por expressa
delegação, e é parte integrante da Convenção Internacional Sobre o Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias.

A respeito das normas aplicáveis à classificação fiscal de mercadorias, a Fiscalização
assim consignou no Relatório fiscal:
(...)
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). A RGI/SH 6,
por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas
subposições, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do
mesmo nível.
De acordo com a Regra Geral Complementar (RGC-NCM 1), as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, “mutatis mutandis”, para
determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro
deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
À época dos fatos, era vigente a Resolução Camex no 94, de 08/12/2011, que
alterou a NCM.
A contribuinte foi intimada pelo item 4 da Intimação Fiscal no 222-
2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB (fl. 3) a apresentar a lista de ingredientes e
aditivos das carnes temperadas e kits classificados no capítulo 02 e de cada
produto da posição 1902 da NCM:
4) Apresentar a lista de INGREDIENTES e ADITIVOS que consta da
embalagem de cada produto, conforme Anexo da Instrução Normativa do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 22/2011, item 6.2,
ou conforme art. 443 do Decreto 9.013/2017, para todos os produtos que a
contribuinte comercializou no período com classificação na NCM na posição
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
88
1902 e também para todas as carnes temperadas com quaisquer produtos
(de bovinos, de suínos, de aves ou outras) e conjunto de produtos
agrupados conhecidos por kits que classificou em quaisquer posições no
capítulo 02 da NCM. No caso dos kits, informar também os componentes e
seus ingredientes, quando for o caso e suas classificações fiscais. Informar
também os ingredientes e aditivos de todos os hambúrgueres vendidos,
classificados no capítulo 02 da NCM, mesmo que não sejam temperados.
Esclareça-se desde logo a incorreção na citação da legislação na intimação. Onde
se lê conforme Anexo da Instrução Normativa do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento no 22/2011, leia-se conforme Anexo da Instrução
Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 22/2005.
Não houve qualquer prejuízo em relação à citação incorreta do ano na intimação.
Em 03/11/2020 (fls. 309) respondeu anexando o arquivo da folha 701 com os
ingredientes solicitados, salvo pouquíssimos casos adiante tratados.
Infere-se que as autoridades fiscais seguiu corretamente as normas aplicáveis à
classificação fiscal de mercadorias, notadamente as regras da Nesh (Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado), as quais são parte integrante da Convenção Internacional Sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.
Passamos a analisar a reclassificação efetuada pelas autoridades fiscais referente a
determinados produtos.

Reclassificação fiscal levada a efeito pelas autoridades fiscais referente a carnes
temperadas
As autoridades fiscais, tendo em vista as respostas apresentadas pela recorrente,
considerou que as carnes temperadas não se classificam no capítulo 2 - Carnes e miudezas,
comestíveis da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e sim no capítulo 16 - Preparações de
carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos.
Apresentam tabela com discriminação das carnes em apreço, contendo
informações das NF-e (notas fiscais eletrônicas) emitidas pela recorrente, referentes: i) ao código
NCM informado, ii) código da mercadoria, iii) descrição da mercadoria e iv) valores (separados por
mês: janeiro de 2016, fevereiro de 2016 e março de 2016). Reproduzimos, como exemplos de
descrição da mercadoria em questão (carne) extraídas das NF-e, as seguintes descrições:
1) PERNIL TEMP VINHO ESPUM CONG SADI 12KG;
2) PERNIL SUINO TEMP ASSA FACIL SD 1,1KG;
3) LOMBO SUINO TEMP ASSA FACIL SD 1,1KG;
4) LOMBO SUINO TEMP ASSA FACIL SADIA 1,32KG;
5) PERNIL SUINO TEMP ASSA FACIL SD 2,86KG;
6) PERNIL SEM OSSO TEMPERADO SADIA;
7) CHD016 CHESTER DESOSS CONG PERD CX 16 KG;
8) FRANGO INT ESPECIAL TEMP CONG SADI SUPRE;
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
89
9) CARCACA FGO.DESOSSADA TEMPERADA;
10) KIT SACOLA SUPREME (AVE) SD C/ 6 KITS;
11) KIT FELICIDADE (CHESTER) PD;
12) KIT AFETO (CHESTER/ FILE MIGN) PD;
13) CHA026 CHESTER C/AZEITE E ERVAS CX22KG;
14) COXA C/OP FGO TEMP CONG ASSA FACIL SD;
15) SOBRECOXA C/OP FGO TEMP CON AS FAC SD;
16) PEITO FRANGO TEMP CONG REV MI;
17) FILEZINHO TEMP CONG DE FGO (SASSAMI);
18) CORTES TEMP CONG DE FRANGO (FILEZINHO);
19) COXINHA E MEIO DA ASA TEMP SADIA 1KG;
20) FGO A PASSARINHO TEMP CONG SADIA PT 1KG;
21) FILEZINHO PEITO TEMP FGO SADIA 1KG;
22) PERU TEMPERADO CONGELADO SADIA CX 16KG;
23) PICANHA SUINA TEMP CONG SADIA GRILL;
24) PERNIL SEM OSSO TEMPERADO SADIA;
25) COSTELA SUINA TEMP CONG SADIA GRILL;
26) FMF010 FILE MIGNON SUINO TEMP PERD 10KG.
Relatam as autoridades fiscais que o Parecer Normativo Cosit n. 6, de 20/12/2018,
dispõe que a autoridade fiscal não está vinculada às conclusões quanto a classificação fiscal de
qualquer laudo ou parecer apresentado por qualquer especialista ou entidade, devendo ser levado
em consideração apenas as características técnicas das mercadorias analisadas.
Fundamentam a reclassificação para o capítulo 16 da seguinte forma:
A correta classificação fiscal das mercadorias segundo a Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), constante na Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela
Resolução Camex no 94, de 08 de dezembro de 2011, não depende apenas da
mercadoria ser ou não “in natura”, sendo necessário levar-se em conta todas as
regras de classificação previstas na legislação.
(...)
Os produtos classificados na posição 02.02 deviam ser comercializados com
alíquota zero de PIS e COFINS, por força do disposto na Lei 10.925/2004, inc. XIX,
“a”, com a redação dada pela MP 609, de 08/03/2013, convertida na Lei
12.839/2013, vigente à época dos fatos.
Já os produtos classificados nas posições 02.03 e 02.07 deviam ser
comercializados com alíquota zero de PIS e COFINS, por força do disposto na Lei
10.925/2004, inc. XIX, “b”, com a redação dada pela MP 609, de 08/03/2013,
convertida na Lei 12.839/2013, vigente à época dos fatos.
Assim, se classificados nestas posições da NCM, os produtos em tela deveriam ter
sido comercializados com alíquota zero.
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
90
Ocorre, porém, que conforme a NCM, alterada pela Resolução Camex no 94, de
08/12/2011, vigente à época dos fatos, a posição 02.02 compreende Carnes de
animais da espécie bovina, congeladas, a posição 02.03 compreende Carnes de
animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas e a posição 02.07
compreende Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou
congeladas, das aves da posição 01.05.
É cristalino que tais posições não compreendem as carnes cozidas (inclusive
assadas) ou temperadas. Isto já seria suficiente para garantir que as mercadorias
constantes do quadro acima não se classificam nas posições citadas. Porém, para
que não reste qualquer dúvida, buscamos o texto das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH,
vigente à época dos fatos, aprovado pela IN RFB no 807/2008, com as alterações
da IN RFB no 1.260/2012, em total consonância com a Convenção Internacional
Sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.
Assim, buscamos nas NESH a “Distinção entre as carnes e miudezas deste
Capítulo e os produtos do Capítulo 16”, que se encontra nas Considerações
Gerais do capítulo 2:
“CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente Capítulo compreende as carnes em carcaças (isto é, o corpo do
animal com ou sem cabeça), em meias-carcaças (uma carcaça cortada em
duas no sentido do comprimento), em quartos, em peças, etc., as miudezas
e as farinhas e pós de carne ou de miudezas de quaisquer animais (exceto
peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos do Capítulo
3), próprios para a alimentação humana.
A carne e as miudezas, impróprias para a alimentação humana, estão
excluídas (posição 05.11). As farinhas, pós e pellets, de carne ou de
miudezas, impróprios para a alimentação humana, estão igualmente
excluídos (posição 23.01).
[...]
Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do
Capítulo 16.
Apenas se compreendem neste Capítulo as carnes e miudezas que se
apresentem nas seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a
um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por
exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas:
1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de
lhes assegurar a conservação durante o transporte.
2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0°C, sem atingir o
congelamento.
3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento,
até o congelamento completo.
4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas.
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
91
As carnes e miudezas levemente polvilhadas com açúcar ou salpicadas com
água açucarada incluem-se também neste Capítulo.
As carnes e miudezas apresentadas sob as formas descritas nos números 1)
a 4) acima incluem-se neste Capítulo, mesmo que tenham sido tratadas com
enzimas proteolíticas (por exemplo, a papaína), no intuito de as tornar
tenras, e mesmo que se apresentem desmanchadas, cortadas em fatias ou
picadas picadas (moídas). Por outro lado, as misturas ou combinações de
produtos que se classificam em diferentes posições do Capítulo (as aves da
posição 02.07 guarnecidas de toucinho da posição 02.09, por exemplo)
continuam incluídas no presente Capítulo. (Alterado pela IN RFB no 1.260,
de 20 de março de 2012)
As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando
se apresentem:
a) Em enchidos e produtos semelhantes, cozidos ou não, da posição 16.01.
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou
assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer
processo
não
mencionado
neste
Capítulo,
compreendendo
as
simplesmente revestidas de pasta ou de farinha de pão (panados), as
trufadas ou temperadas (por exemplo, com sal e pimenta), incluindo a
pasta de fígado (posição 16.02).
O presente Capítulo compreende igualmente as carnes e miudezas próprias
para a alimentação humana mesmo cozidas, sob as formas de farinha ou de
pó.
As carnes e miudezas, nas formas previstas neste Capítulo, podem, por
vezes, apresentar-se em embalagens hermeticamente fechadas (por
exemplo, carne simplesmente seca, em latas) sem que, em princípio, a sua
classificação seja alterada. Deve, porém, notar-se que os produtos contidos
nas referidas embalagens estarão, na maior parte dos casos, incluídos no
Capítulo 16, quer por terem sido preparados de modo diferente dos
previstos no presente Capítulo, quer porque o seu modo de conservação
efetivo difere também dos processos aqui mencionados.
Da mesma maneira, as carnes e miudezas do presente Capítulo
permanecem classificadas neste Capítulo (por exemplo, as carnes de
animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas), desde que estejam
acondicionadas
em
embalagens
segundo
o
método
denominado
“acondicionamento em atmosfera modificada” (Modified Atmospheric
Packaging (MAP)). Neste método (MAP), a atmosfera em volta do produto é
modificada ou controlada (por exemplo, eliminando o oxigênio para
substituir por nitrogênio (azoto) ou dióxido de carbono, ou ainda reduzindo
o teor de oxigênio e aumentando o teor de nitrogênio (azoto) ou de dióxido
de carbono).” [DESTACAMOS]

Continuam as autoridades fiscais:
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
92
Assim, fica esclarecido que “As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no
Capítulo 16, quando se apresentem [...]
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou assadas), ou
preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer processo não
mencionado neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de
pasta ou de farinha de pão (panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo,
com sal e pimenta), incluindo a pasta de fígado (posição 16.02)”.
Desta forma, claro está que a classificação fiscal das mercadorias listadas não é
nas posições do capítulo 02 e, portanto, não podiam ser comercializadas com
alíquota zero.
Assim, toda a carne temperada (exceto se apenas com sal) deve ser classificada
no Capítulo 16.
Estão nessa situação a quase totalidade dos cortes temperados de carne
bovina/suína/de aves, bem como as aves natalinas (frango/peru/Chester/etc)
inteiras.
Como se sabe, esses produtos são condimentados com diversos temperos e não
apenas com sal.
Relembre-se que a contribuinte foi intimada a apresentar descrição detalhada do
processo produtivo de todos os produtos (item 2 da Intimação Fiscal no 066-
2019/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB), apenas parcialmente atendida e a lista de
ingredientes dos produtos em tela.
Foi apresentado o Relatório explicativo das operações relativas às Linhas de
Produção da BRF S.A., anexado na fl. 320, parte da resposta ao item 2 da citada
intimação, indicando, pelo menos para o bacon, que os temperos são colocados
nas carnes com injetoras de tempero na operação de corte e desossa.
É importante salientar que a questão NÃO ESTÁ FOCADA NA IDENTIFICAÇÃO
DAS MERCADORIAS OU DE SEUS COMPONENTES, o que poderia necessitar de
assistente técnico. Não há dúvida na composição das mercadorias em tela. A
questão é apenas se as carnes temperadas, com os temperos identificados pela
própria contribuinte, podem ser classificadas no capítulo 02 da NCM ou não.
Os diversos produtos que foram considerados com classificação fiscal incorreta
estão listados abaixo, acompanhados da lista de ingredientes fornecida pela
contribuinte em arquivo Excel na resposta ao item 4 da Intimação Fiscal no 222-
2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB, anexado na folha 701. Constam desta
resposta produtos com as seguintes informações: PRODUTO DE REVENDA, NÃO
TEMOS ACESSO A LISTA DE INGREDIENTES. A contribuinte foi regularmente
intimada a apresentar os ingredientes dos produtos que comercializa, sendo
responsável por sua correta classificação fiscal a fim de corretamente cumprir
suas obrigações fiscais. Preferiu não informar do que são compostos. Saliente-se
que existe obrigação de que estes ingredientes constem da embalagem das
mercadorias vendidas, conforme Anexo da Instrução Normativa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 22/2005, item 6.2. Estes produtos,
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
93
320782-PEITO FRANGO TEMP CONG REV MI, 252642-KIT AMOR YPE (PERU/PIC
SUI/FILE MIGN), 278663-SOBRECOXA S/O S/P TEMP PERU CONG REV MI foram
considerados com classificação fiscal incorreta por serem temperados. Ainda, em
relação aos produtos 138620-FRANGO INT ESPEC TEMP CONG SADI SUPRE FS,
20862-CARNE MECAN SEPARADA CONGELADA PERU, 205540-COPA FATIADA
PERDIGAO FS (KITS), 205559-PRESUNTO PARMA FAT RESF PD FS (KITS) não foi
apresentado qualquer informação. Quanto aos produtos 271539-KIT FIAT 3 S/TAG
(CHESTER) PERDIGAO, 271540-KIT FIAT 4 S/TAG (CHESTER) PERDIGAO, 255852-KIT
FE BHG (PERU/COST SUI/ PERNIL) PD, 271500-KIT OTIMISMO BIMBO (PERU)
PERDIGAO, cujos ingredientes não foram fornecidos para o 1o trimestre de 2016,
os ingredientes foram localizados em outros períodos de apuração. (...)
Verifica-se nos produtos acima listados a presença de pimenta ou realçador de
sabor (glutamato monossódico) ou aromatizantes ou condimentos ou temperos
diversos como alho, cebola, salsa, proteína de soja, limão, óleo de soja, aipo,
algumas vezes vinho, corantes, estabilizantes e diversos produtos, diferentes de
sal ou açúcar. Evidentemente tais produtos não se classificam no capítulo 02 na
NCM, pelas razões já citadas, em especial pela citação expressa nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado, no item relativo à “Distinção entre as
carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo 16”, que se encontra
nas Considerações Gerais do capítulo 2, acima transcrito.
(...)
As partes de frango ou de chester, igualmente, devem ser classificadas no capítulo
16. Como exemplo, citaremos o caso do produto 950547 - FSG012 FILEZINHO FGO
SASSAMI TEMP 3KG PE, que tem entre seus ingredientes aromatizante: aromas
naturais (com óleo de aipo e proteína de soja) estabilizante: tripolifosfato de
sódio (ins 451i), o que exclui o capítulo 2 e remete ao capítulo 16.
Por exemplo, os seguintes produtos, contém cebola e diversos outros temperos
(alho, salsa, vinho, pimenta, entre outros), o que os elimina do capítulo 2 e os
remete ao capítulo 16 da NCM, conforme as listagens nas folhas 701, acima
reproduzidas:
138953-FRANGO INT ESPECIAL TEMP CONG SADI SUPRE, 140348-PERNIL TEMP
VINHO ESPUM CONG SADI 12KG, 140404-PERNIL TEMP VINHO ESPUM CONG SADI
13KG, 155579-CHFP16 CHESTER INT CONG PESTO PERD 16KG, 155597-CHFP17
CHESTER INT CONG PESTO PERD 17KG, 155598-CHFP18 CHESTER INT CONG
PESTO PERD 18KG, 155620-CHFP19 CHESTER INT CONG PESTO PERD 19KG,
155622-CHFP20 CHESTER INT CONG PESTO PERD 20KG, 205755-PERU SABOR
MANTEIGA COM ERVAS, 205756-PERU ASSA FACIL 2700G A 5000G S/M SADIA,
211834-FRANGO INT TEMP ASSA FACIL SAD PT 1,5KG, 216752-COXA C/OP FGO
TEMP CONG ASSA FACIL SD, 216782-SOBRECOXA C/OP FGO TEMP CON AS FAC SD,
237914-PEITO PERU TEMPERADO SADIA, 252642-KIT AMOR YPE (PERU/PIC
SUI/FILE MIGN), 252776-KIT REALIZA TIGRE (CHA/LOM/COST/MOL/COP), 255852-
KIT FE BHG (PERU/COST SUI/ PERNIL) PD, 255965-KIT CORACAO RENAULT
1(PER/LOM/FIL/COT/PN, 255968-KIT CORACAO NISSAN (PER/LOM/FIL/COT/P,
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
94
255969-KIT SONHOS RBS (CHESTER/LOMB TEM) PD, 255970-KIT SORTE YAMAHA
(CHESTER/PNL TEMP) PD, 256038-KIT CONQUIS OSWALDO C(AVE/LOMBT/PER)SD,
256042-KIT ALEGRIA LEO MADEIRA (PERU/LOMBT) SD, 256055-KIT CONQUIS
ESSILOR (AVE/LOMBT/PERNT) SD, 256057-KIT SUCESSO MORENA ROSA (AVE) SD
C/2 KIT, 256067-KIT SUCESSO AMBEV (AVE) SD C/ 1 KIT, 260971-KIT CONQUIS
ARCELOR
(CHT/LOMBT/PERNT)
SD,
261037-KIT
LIBERDADE
DHL
(PERU/PERSF/LOMSF) SD, 261047-KIT ABRACOS ULTRAGAZ (PERU/LOMBO) PD,
261533-KIT SUCESSO COMB (AVE)SD C/ 2 KITS, 261569-KIT SONHOS COMB
(CHESTER/LOMSF) PD, 262006-KIT EMOCAO TECHNIP(PER/LOMB/PNL/COST/PI,
271444-KIT CARINHO COSAN (CHT/PNL TEM/LOMB TEM), 271500-KIT OTIMISMO
BIMBO (PERU) PERDIGAO, 271576-KIT SUCESSO ALL (AVE) SD C/ 2 KITS SADIA,
271656-KIT AMIZADE SOMOS EDUCACAO (PER/PERN) SD, 271706-KIT VITORIA
NET (PERU) SADIA, 271707-KIT SUCESSO CASSEMS (AVE) SD C/ 2 KITS, 273100-KIT
CARINHO NOBLE (CHT/PERSF/LTF010) PD, 273102-KIT CORA MAGNESITA
(PERU/PNL/LBM/FMF/COT, 273112-KIT CONQUIS APERAM (CHT/LOMBT/PERNT)
SD, 295752-CARCACA FGO.DESOSSADA TEMPERADA, 3000-PERU TEMPERADO
CONGELADO SADIA CX 18KG, 303968-PERU INTEIRO TEMP INSTITUCIONAL,
325074-CARCACA DE FGO DESOS.TEMP.INDIVIDUAL, 335864-PERNIL SUINO TEMP
ASSA FACIL SD 1,1KG, 335879-LOMBO SUINO TEMP ASSA FACIL SD 1,1KG, 338743-
FRANGO INT TEMP ASSA FACIL SD PT 1,8KG, 347849-CORTES TEMP CONG DE
FRANGO (FILEZINHO), 350706-PERU INTEIRO SABOR MANTEIGA COM ERVAS,
350707-PERU SABOR MANTEIGA COM ERVAS, 365633-FRANGO INT ESPEC TEMP
CONG SD SUPRE FS, 365889-CHESTER C/AZEITE E ERVAS PERDIGAO, 366787-PERU
ASSA FACIL 2700G A 5000G S/M SADIA, 371751-FRANGO INT ESPECIAL TEMP
CONG SADI SUPRE, 373811-KIT OTIMISMO (PERU) PERDIGAO, 373999-LOMBO
SUINO TEMP ASSA FACIL SADIA 1,32KG, 374007-PERNIL SUINO TEMP ASSA FACIL
SD 2,86KG, 381080-LOMBO SUINO TEMPERADO INSTITUC SADIA, 392389-COXA
C/OP FGO TEMP CONG SADIA ASSA FACIL, 396839-SOBRECOXA C/OP FGO CONG
TEMP AS FACIL SD, 403580-PICANHA SUINA TEMP CONG SADIA GRILL, 406653-
FILE PEITO FGO S/OP TEMP CONG SD ASSA FC, 415715-PERU TEMPERADO
CONGELADO SADIA CX 10KG, 415723-PERU TEMPERADO CONGELADO SADIA
14KG, 416037-PERU TEMPERADO CONGELADO SADIA CX 12KG, 418889-PERU
TEMPERADO CONGELADO SADIA CX 16KG, 436449-LOMBO TEMPERADO CONG
PERDIGAO CX 12KG, 436496-LOMBO TEMPERADO CONG PERDIGAO CX 10KG,
436497-LOMBO TEMPERADO CONG PERDIGAO CX 14KG, 436859-PERNIL
TEMPERADO CONG PERD CX 10KG, 436881-PERNIL TEMPERADO CONG PERD CX
10,6KG, 436888-PERNIL TEMPERADO CONG PERD CX 11,2KG, 445622-KIT SACOLA
PERU PD C/4 KITS, 445623-KIT RENOVACAO (PERU) PD, 445666-KIT OTIMISMO
(PERU) PD, 445668-KIT AFETO (CHESTER/ FILE MIGN) PD, 445670-KIT SONHOS
(CHESTER/LOMB TEM) PD, 445686-KIT SORTE (CHESTER/PNL TEMP) PD, 445707-
KIT FE (CHESTER/COST SUI/FILE MIGN) PD, 446143-KIT SACOLA SUPREME (AVE) SD
C/ 6 KITS, 446144-KIT SACOLA PERU SD C/ 4 KITS, 446145-KIT CARINHO (CHT/PNL
TEM/LOMB TEM) PD, 446251-KIT REALIZAÇÃO (CHA/LOMB/FCOST/MOL/COP),
446259-KIT
CORACAO
(PERU/LOMB/FILE/COT/PNL),
446286-KIT
ABRACOS
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
95
(PERU/LOMBO) PD, 446287-KIT BRINDE FUNC (CHESTER/LOMBO), 446288-KIT
SUCESSO (AVE) SD C/ 2 KITS, 446291-KIT VITORIA (PERU) SD, 446292-CESTA
VITORIA (PERU) SD, 446330-CESTA ALEGRIA (PERU)/LOMB TEMP) SD, 446334-KIT
CONFRATERNIZACAO (AVE/LOMB TEMP) SD, 446345-KIT ALEGRIA (PERU)/LOMB
TEMP) SD, 446361-KIT AMIZADE (PERU/PERN TEMP) SD, 446407-KIT CONQUISTA
(AVE/LOMB
TEM/PERN
TEM)
SD,
446414-KIT
EMOCAO
(PERU/LOMB/PNL/COST/PIC)
SD,
446431-KIT
LIBERDADE
(FGO
FACIL/PNL/LOMBO) SD, 448917-PERU TEMPERADO CONGELADO C/MOLHO SD,
451857-CESTA OTIMISMO (PERU) PD, 451858-CESTA SORTE (CHESTER/PNL TEMP)
PD, 456497-PERNIL SEM OSSO TEMPERADO SADIA, 47635-COXINHA E MEIO DA
ASA TEMP SADIA 1KG, 482773-PERNIL SEM OSSO TEMPERADO SADIA, 500056-
PERU TEMPERADO CONGELADO SADIA CX 16KG, 500075-PERNIL TEMPERADO
CONGELADO SADIA, 500153-COSTELA SUINA TEMP CONG SADIA GRILL, 500745-
LOMBO TEMPERADO CONGELADO SADIA, 500746-FGO A PASSARINHO TEMP
CONG SADIA PT 1KG, 500762-FILEZINHO PEITO TEMP FGO SADIA 1KG, 832967-
PER312 PERU TEMP PERD 3-3,99KG CX 12KG, 832968-PER416 PERU TEMP PERD 4-
4,99KG CX 16KG, 834905-PER313 PERU TEMP PERD 3-3,99KG CX 13KG, 834906-
PER314 PERU TEMP PERD 3-3,99KG CX 14KG, 834910-PER315 PERU TEMP PERD 3-
3,99KG CX 15KG, 834911-PER316 PERU TEMP PERD 3-3,99KG CX 16KG, 834922-
PER417 PERU TEMP PERD 4-4,99KG CX 17KG, 834923-PER418 PERU TEMP PERD 4-
4,99KG CX 18KG, 834924-PER419 PERU TEMP PERD 4-4,99KG CX 19KG, 834925-
PER420 PERU TEMP PERD 4-4,99KG CX 20KG, 981558-PEK014 PERU TEMP PERD 3-
3,99KG CX 14,6KG, 988129-CHA021 CHESTER C/AZEITE E ERVAS CX21KG, 988130-
CHA022 CHESTER C/AZEITE E ERVAS CX22KG, 988146-CHA023 CHESTER C/AZEITE
E ERVAS CX23KG, 988148-CHA024 CHESTER C/AZEITE E ERVAS CX24KG, 988149-
CHA025 CHESTER C/AZEITE E ERVAS CX25KG, 990474-STG010 FILE PEITO FGO
TEMP PT2,5KG PERD, 997485-PNF010 PERNIL TEMP CONG PERD CX 10KG,
997496-LTF010 LOMBO TEMP CONG PERD CX 10KG, 997498-FMF010 FILE
MIGNON SUINO TEMP PERD 10KG. (...)

Na peça recursal, a recorrente repisa os argumentos apresentados na impugnação,
vale dizer, defende a classificação das carnes em apreço no capítulo 2, aduz que o capítulo 16 é
apenas destinado às “preparações de carne”, classificando produtos diversos que, após
tratamentos industriais mais complexos, transformam-se em alimentos preparados para consumo.
Argumenta que seu posicionamento “é fundamentalmente embasado (i) na natureza de seus
produtos, demonstrada por meio de laudos do Instituto Nacional de Tecnologia (“INT”) e de
outros institutos, (ii) nas Regras de Interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação das Mercadorias (“RGIs/SH”); (iii) nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(“NESH”); (iv) nos Pareceres da Organização Mundial das Aduanas (“OMA”); (v) em práticas
internacionais, exemplificadas por meio do posicionamento do México sobre o tema”.

Quanto à apresentação de laudos, já assinalamos no início deste voto que tais
documentos apenas se prestam para apresentar as características do produto, não tendo
nenhuma força vinculante, cabendo às autoridades fiscais efetuar a classificação fiscal do produto
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
96
de acordo com as normas aplicáveis ao caso, já mencionadas, bem como que a Fiscalização seguiu
corretamente as normas vigentes para reclassificar os produtos.

A respeito dos inúmeros argumentos apresentados pela recorrente com vistas a
justificar a classificação fiscal dos produtos em tela no capítulo 2, cumpre assinalar que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, se os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Confira-se precedentes do STJ
(Superior tribunal de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal):
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO. CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA-
PROCESSUAL DO JULGADO DITO POR CONTRARIADO. EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES DE CONHECIMENTO DESTA AÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo
constitucional de prestar a jurisdição, mas tão somente decidir
fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento. Precedentes desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl na Rcl 3460/ PI – Proc. 2009/0058875-6 – Terceira seção – Rel.
Min. Jorge Mussi – DJE 24/08/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...) 3. Não se configura ofensa
ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, embora rejeite os embargos
de declaração opostos, manifesta-se acerca de todas as questões devolvidas com
o recurso e consideradas necessárias à solução da controvérsia, sendo
desnecessária a manifestação pontual sobre todos os artigos de lei indicados
como violados pela parte vencida. (...) (AREsp 959991/RS – Proc. 2016/0200803-9
– Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJE 26/08/2016)
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário.
(...) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292 – PE, Rel. Min. Gilmar
Mendes – DJE 12/08/2010)

Sendo assim, resta claro que as carnes em questão são efetivamente carnes
temperadas, todas apresentam, além do sal, outros ingredientes, acima discriminados, e por
disposição expressa nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), no item “Distinção
entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo 16” devem ser classificadas
no capítulo 16.
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
97

No mais, entendo que a DRJ já apreciou de forma muito bem fundamentada a
matéria em questão, fundamentação com a qual concordo plenamente. Por isso mesmo, a adoto
como razão de decidir, conforme a seguir reproduzida:
3.1. Carnes Temperadas
Assim é que não são os laudos técnicos trazidos pela interessada que determinam
a classificação adequada dos produtos em questão, mas as características
próprias desses produtos e a forma em que se apresentam. E, como bem coloca a
autoridade fiscal, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a NCM
não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo necessário
levar-se em conta todas as regras de classificação previstas, pelo que, ao contrário
do que defende a interessada, as Nesh devem ser respeitas para que se faça uma
correta classificação de mercadorias.
A impugnante alega que o fato de as carnes por ela comercializadas serem
temperadas não é fator determinante para a sua classificação fiscal e, portanto,
não retira delas a característica de carnes “in natura”, o que menciona restar
esclarecido por laudos técnicos que traz em anexo e acrescenta que nenhuma
das carnes recebeu adição de nitritos ou nitratos e que o termo “in natura” possui
por objetivo qualificar as carnes como não cozidas ou sujeitas a outros processos
químicos que lhe modifiquem a natureza. Diz: que os textos do capítulo 2
descrevem, literal e nominalmente os produtos por comercializados; que não há
nenhuma Nota que invalide a classificação fiscal adotada para seus produtos,
carnes bovinas, suínas, carnes e miudezas de aves, no Capítulo 2; e que como
decorrência da aplicação da RGI 1, em especial pelos textos das posições (02.02,
02.03 e 02.07), dúvidas não restam quanto à correta classificação fiscal dos
citados produtos nas posições onde se encontram originalmente classificados, não
havendo que se cogitar da aplicação do Capítulo 16, como pretende a
Fiscalização. Nesse sentido, alega que pela análise dos textos das posições
constantes do Capítulo 16 verifica-se que eles não tratam, literal ou
nominalmente dos produtos ora tratados e que, pela interpretação literal da Nota
1 do Capítulo 16, as carnes comercializadas encontram-se devidamente
enquadradas no Capítulo 2, já que não estão abrangidas pelo Capítulo 16. Afirma
que o equívoco cometido pela Fiscalização decorreu da análise
descontextualizada do item (b) acima do trecho 3 com o primeiro trecho das
Considerações Gerais e que o entendimento correto seria que, caso as carnes
sejam conservadas ou preparadas por qualquer processo não mencionado no
Capítulo 2, elas se enquadram no Capitulo 16. Afirma que em sendo todos “os
produtos comercializados pela Impugnante são congelados (modo de
conservação), inteiros, cortados ou desossados (modos de preparo), e passam por
salmoura”, não haveria que se perquirir se eles também são temperados de outra
forma ou não, dado que irrelevante, e que não há uma previsão expressa no
sentido de que as carnes temperadas não possam se enquadrar em referido
Capítulo. Aduz que a Nesh não é capaz de infirmar a correção das NCMs adotadas
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
98
sendo legítima, portanto, a aplicação da alíquota zero da Contribuição ao
PIS/PASEP e da Cofins na sua comercialização.
Conclui que dúvidas não restam, portanto, acerca da correção da adoção do
Capítulo 2 para os produtos sob discussão, com base na aplicação da RGI 1, mas
passa a analisar a aplicação da das RGI 2 (b), RGI 3 (a) e RGI 6, que, segundo alega
seriam aplicáveis ao seu caso. E tecer considerações a fim de demonstrar que,
ainda que a melhor técnica classificatória levasse em consideração apenas os
comentários constantes da NESH e ignorasse os textos das posições e das Notas
de Seção e de Capítulo acima delineadas (como manda a RGI 1), ainda assim, a
correção da classificação fiscal adotada pela Impugnante estaria comprovada.
Por fim, reclama que a Fiscalização não levou em consideração no presente caso
os relatórios sobre a classificação fiscal dos seus produtos., em análise ao relatório
fiscal, vê-se que a Fiscalização procedeu à classificação das mercadorias na NCM
conforme as regras estabelecidas para tanto, observando os textos da posição e
da nota (considerações gerais) do Capítulo 2 (Carnes e miudezas, comestíveis),
transcritos no relatório fiscal, os quais deixam claro que as posições 02.02 (Carnes
de animais da espécie bovina, congeladas), 02.03 (Carnes de animais da espécie
suína, frescas, refrigeradas ou congeladas) e 02.07 (Carnes e miudezas,
comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) não
compreendem as carnes cozidas (inclusive assadas) ou temperadas (exceto as
somente salpicadas com sal), mas somente as carnes frescas ou refrigeradas ou
congeladas ou as salgadas, em salmoura, secas ou defumadas, tal como se extrai
da Nesh do capítulo 2 (considerações gerais), que segue:
Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do
Capítulo 16.
Apenas se compreendem neste Capítulo as carnes e miudezas que se
apresentem nas seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a
um ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por
exemplo, escaldadas ou descoradas), mas não cozidas:
1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de
lhes assegurar a conservação durante o transporte.
2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0°C, sem atingir o
congelamento.
3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento,
até o congelamento completo.
4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas.
Ao contrário do que entende a interessada a forma de tratamento da carne (se
temperada ou não) é sim determinante na sua classificação. Isso porque, muito
embora a Nesh do capítulo 2 não trate das hipóteses de exclusão, traz de forma
expressa as únicas formas de tratamento da carne que possibilitam sua
classificação no dito capítulo, dentre as quais não se incluem as carnes
temperadas. De outro turno, a mesma nota segue determinando que carnes
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
99
tratadas de forma distinta das expressamente indicadas como classificáveis no
capítulo 2 se enquadram no capítulo 16:
As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se
apresentem:
(...)
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou
assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer
processo
não mencionado
neste
Capítulo,
compreendendo
as
simplesmente revestidas de pasta ou de farinha de pão (panados), as
trufadas ou temperadas (por exemplo, com sal e pimenta), incluindo a
pasta de fígado (posição 16.02). (destaquei)
Assim é que não se verifica qualquer equívoco na interpretação do fiscal, pelo que
tem-se que toda a carne temperada (exceto se apenas com sal) deve ser
classificada no Capítulo 16; este que é aplicável a “preparações comestíveis de
carne, miudezas” que tenham “sido submetidos a uma elaboração de natureza
diferente daquelas previstas nos Capítulos 2...”.
Diante disso, correto o procedimento fiscal.

Registre-se que tal matéria, reclassificação fiscal das carnes do capítulo 2 para o
capítulo 16, da ora recorrente, já fora apreciada por este Conselho, e considerada correta a
reclassificação fiscal efetuada por autoridade fiscal, conforme acórdão abaixo mencionado, cuja
ementa segue parcialmente transcrita:
Acórdão no 3201-005.725 – 3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma
Ordinária – Sessão de 25 de setembro de 2019 - Relator Conselheiro Leonardo
Correia Lima Macedo
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012
CARNE. CLASSIFICAÇÃO.
Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a
NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda
a carne temperada, exceto se apenas com sal, deve ser classificada no Capítulo
16. (destaque nosso)
Logo, mantenho a reclassificação fiscal das carnes em questão.
Reclassificação fiscal levada a efeito pelas autoridades fiscais referente a Kits

A Fiscalização aduz que alguns itens da listagem relativa ao capítulo 2 da NCM são
identificados como kits. Estes itens foram incluídos na listagem das carnes temperadas. Explica
que os kits são formados por itens diversos além das carnes temperadas, como bolsas térmicas.

Sustenta que, com base na fundamentação do tópico anterior, as carnes
temperadas que compõem os Kits não se classificam no capítulo 02 e sim no capítulo 16, bem
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
100
como que em relação ao restante dos itens dos kits, que não se tratam de carnes, evidentemente
não se classificam no capítulo 02:
Alguns itens da listagem relativa ao capítulo 2 da NCM são identificados como
kits. Estes itens foram incluídos na listagem das carnes temperadas. Esclarecemos
aqui as peculiaridades destes itens. Também os ingredientes dos kits estão
tratados no subitem anterior.
Os kits são formados por itens diversos além das carnes temperadas. Por
exemplo, bolsas térmicas e diversos outros produtos.
Para os fins deste relatório fiscal, o único interesse é demonstrar que os kits e as
carnes temperadas que os compõem não se classificam no capítulo 02 e sim no
capítulo 16. Isto já foi demonstrado no subitem anterior.
Com relação ao restante dos itens dos kits, que não se tratam de carnes, por
evidente que também não se classificam no capítulo 02.
Nos kits que contém o item bolsa térmica, a classificação fiscal segue cada uma
das partes, não se constituindo num sortido para venda a retalho, porque este
item tem características próprias, é reutilizável e não é uma embalagem. Desta
forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição 42.02, se
confeccionada de plástico, que compreende, entre outros, as bolsas, sacos,
sacolas e artigos semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
Todos os kits contêm bolsas ou sacolas térmicas, no formato de viagem, de mão,
pasta ou mochila, de tamanhos variados, mas todos reutilizáveis. (...)
Os valores dos kits em tela estão incluídos no quadro Valores omitidos da base de
cálculo do PIS e da COFINS relativos aos produtos classificados incorretamente no
capítulo 02 da NCM, apresentado no item anterior.

Transcreve a ementa da Solução de Consulta (SC) no 138 - SRRF/9a RF/Diana, de 5
de junho de 2008, que trata da classificação fiscal de produtos similares, ou seja, de Kits contendo
carnes e sacolas térmicas:
“Solução de Consulta no 138 - SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de 2008
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI Mercadoria
1601.00.00 Linguiça de carne suína, apresentada embalada a vácuo em pacotes
de 240g, componente de conjunto não caracterizado como "sortido"
denominado "Kit Ave Maria".
1602.32.00 Frango temperado e congelado, peso aproximado de 2,9 a 3,1 kg,
componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit
Ave Maria".
4202.92.00 Sacola térmica para acondicionamento de produtos alimentícios,
com superfície exterior de PVC (policloreto de vinila) laminado, com alças,
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
101
capacidade para 13 litros, componente de conjunto não caracterizado como
"sortido" denominado "Kit Ave Maria".
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 16.01, 16.02 e 42.02) e 6 (textos
das subposições 1602.3, 1602.32, 4202.9 e 4202.92) da Tabela de Incidência do
IPI/TIPI, aprovada pelo Dec. no 6.006/2006, subsídios NESH, aprovadas pelo Dec.
no 435/92 e atualizadas pela IN/RFB no 807/2008.” (destaques nosso)

Conforme a ementa da sobredita Solução de Consulta acima reproduzida, a
classificação dos produtos do Kit foi efetuada considerando a classificação de cada produto,
classificando as carnes temperadas, linguiça de carne suína e frango temperado e congelado, no
capítulo 16 e as sacolas térmicas para condicionamento de produtos alimentícios no capítulo 42
(bolsas, sacolas, sacos etc.).

Sendo assim, as autoridades fiscais incluíram os valores das carnes temperadas dos
kits em tela nos valores omitidos da base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins
relativos aos produtos classificados incorretamente pela recorrente no capítulo 2 da NCM.

A recorrente, na peça recursal, defende que “os artigos compostos devem ser
classificados segundo a matéria que lhes confira a característica essencial, posto tratar o presente
caso de produtos acondicionados para venda a retalho”. Sustenta ainda que a classificação mais
adequada para os produtos em questão é no capítulo 2 da NCM:
Os kits de produtos alimentícios ora autuados possuem, dentre outros produtos,
as carnes temperadas acima discutidas, as quais constituem, sem sombra de
dúvida, o produto mais importante dos kits, conferindo-lhes sua característica
essencial. Afinal, se o kit se presta a uma ceia natalina ou de réveillon, ou outra
ocasião, impende que o todo seja classificado da mesma forma que o principal
item dessa ceia. Por essa razão, a classificação no Capítulo 2 é, certamente, a
mais adequada, conforme fartamente demonstrado nos itens precedentes.
(destaques nosso)

Conforme a fundamentação do tópico anterior, as carnes temperadas em questão
se classificam no capítulo 16 e não no capítulo 02. Logo, mesmo se fosse considerar a classificação
do Kit com base no seu produto principal, carne temperada, a classificação correta seria no
capítulo 16.

Conforme a aludida SC, os produtos dos Kits em questão não se caracterizam como
“sortido” para venda a retalho, se tratam de produtos independentes com classificação fiscal
específica, devendo cada produto ser classificado na posição específica da NCM para o referido
produto.
Com efeito, a RGI/SH no 3b) determina que “Os produtos misturados, as obras
compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as
mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação
não se possa efetuar pela aplicação da regra 3a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
102
confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação”. (destaque
nosso)
No entanto, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), que constituem
elementos subsidiários fundamentais para a correta interpretação do conteúdo das posições da
Nomenclatura, assim dispõem acerca da RGI/SH no 3b):
“X) De acordo com a presente Regra, as mercadorias que preencham,
simultaneamente, as condições a seguir indicadas devem ser consideradas como
“apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho”:
a) serem compostas, pelo menos, de dois artigos diferentes que, à primeira vista,
seriam suscetíveis de se incluírem em posições diferentes. Não seriam, portanto,
considerados sortido, no sentido desta Regra, seis garfos para fondue, por
exemplo.
b) serem compostas de produtos ou artigos apresentados em conjunto para a
satisfação de uma necessidade específica ou exercício de uma atividade
determinada,
c) serem acondicionadas de maneira a poderem ser vendidas diretamente aos
consumidores sem novo acondicionamento (em latas, caixas, panóplias, por
exemplo).”
Consequentemente, estas condições abrangem os sortidos que consistam, por
exemplo, em diversos produtos alimentícios destinados a serem utilizados em
conjunto para a confecção de uma refeição. (destaque nosso)
Do exame do conjunto, constata-se que os artigos que o compõem o Kit classificam-
se, a princípio, em posições diferentes da NCM e não devem ter novo acondicionamento para
venda ao consumidor final, atendendo, assim, os itens “a” e “c” acima reproduzidos. Não
obstante, o item “b”, não foi atendido, uma vez que a reunião dos produtos não ocorre com vistas
a satisfazer uma necessidade específica ou o exercício de uma atividade determinada, vale dizer,
os artigos não exercem uma função aliada ou complementar para se alcançar um objetivo
específico, de sorte que cada componente deve ser classificado separadamente.
Dessa forma, conforme já assinalado, com base na fundamentação do tópico
anterior, as carnes temperadas em questão se classificam no capítulo 16.
Já a bolsa ou sacola térmica, tendo em vista suas características, não é utilizada na
composição ou preparação da refeição do kit e, nos termos da RGI/SH no 5, não se constitui
apenas em embalagem utilizada para o acondicionamento da mercadoria. Cuida-se, na verdade,
de um artigo reutilizável, ou seja, claramente suscetível de utilização repetida.
Sendo assim, conforme destacado pelas autoridades fiscais no Relatório Fiscal,
“deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la no âmbito da posição 42.02, se confeccionada
de plástico, que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes,
confeccionadas de folhas de plástico”.
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
103

Portanto, mantenho a reclassificação fiscal, efetuada pela Fiscalização, referente
aos Kits em comento.

Reclassificação fiscal levada a efeito pelas autoridades fiscais referente a produtos
da posição 1902 na NCM (pão de queijo e torta)

No que diz respeito à reclassificação dos pães de queijo, a recorrente, na peça
recursal, afirmou que não apresentará defesa e procederá à sua quitação (fl. 2498).

Dessa forma, a controvérsia desse tópico, objeto do recurso, gira em torno da
reclassificação das tortas.

Segundo a Fiscalização, os produtos a seguir discriminados, tortas, foram
informados na EFD-Contribuições como sendo classificados pela recorrente na posição 1902 da
NCM, que estava incluída no rol dos produtos tributados com alíquota zero:
i)
TORTA DE FRANGO COM CATUPIRY 500G;
ii) TORTA IOGURTE DE PALMITO E CATUPIRY 500G;
iii) TORTA DE IOGURTE DE FRANGO 500G.
Afirma a Fiscalização que, quanto a esses produtos, os ingredientes foram
informados no anexo da resposta ao item 4 da Intimação Fiscal no 222-2020/EQAUD3/DRF
BLU/SRRF09/RFB, à fl. 701. Como exemplos, seguem os ingredientes referentes a duas tortas:

Sustenta a Fiscalização que os produtos em questão consistem em tortas salgadas,
caracterizadas como produtos de pastelaria e não se assemelham às massas da posição 1902.

Conforme destacado pela Fiscalização, o texto da posição 1902 se refere a “Massas
alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de
outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz,
mesmo preparado”.

Ressalta ainda a Fiscalização que nas Nesh da posição 1902 “As massas alimentícias
da presente posição são produtos não fermentados, fabricados com sêmolas ou farinhas de trigo,
milho, arroz, batata, etc.”, ao passo que os produtos fabricados pela recorrente e identificados
como tortas possuem fermento entre seus ingredientes, o que os exclui da posição 1902.
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
104

Por fim, entende as fiscalização que “os produtos relacionados neste item não
podem ser classificados na posição 1902, pois tratam-se de produtos de pastelaria/padaria e não
de massas alimentícias utilizadas em refeições principais, que são objeto dessa posição”.

Afirma ainda a Fiscalização que os produtos de pastelaria diversos (tortas etc.) são
normalmente classificados na posição 1905, conforme explícito na Nesh, que inclui nesta posição,
conforme disposto no item 10: “Os produtos de pastelaria, em cuja composição entram
substâncias muito variadas: farinhas, féculas, manteiga ou outras gorduras, açúcar, leite, creme-
de-leite (nata*), ovos, cacau, chocolate, café, mel, frutas, licores, aguardente, albumina, queijo,
carne, peixe, aromatizantes, leveduras ou outros fermentos, etc.;”.

Destaca as autoridades fiscais que as Considerações Gerais da Nesh sobre o
Capítulo 20, excluem as tortas (de frutas, no exemplo) indicando serem elas classificadas na
posição 1905, que, a teor do referido no texto acima reproduzido, incluem os produtos de
pastelaria tanto doces quanto salgados. Ressalta ainda que, de qualquer modo, poderia ser o caso
de classificação na posição 1602, dependendo da proporção de carne em peso, sendo certo que as
tortas em apreço não se classificam na posição 1902.

Apresenta ainda a Fiscalização diversas Soluções de Consulta (SC) da RFB que
confirmam esse entendimento, como a SC SRRF/10aRF/Diana no 28/2011; SC SRRF/9aRF/Diana no
42/2011, SC SRRF/6aRF/Diana no 2/2013; SC Coana no 301/2015, SC Cosit no 98.263/2018 e SC
Cosit no 98.219/2020, cujas ementas foram transcritas no Relatório Fiscal.

Portanto, entende a Fiscalização que a classificação fiscal correta para as tortas é a
posição 1602 ou a 1905, de modo que não cabe a classificação apresentada pela recorrente, na
posição 1902, para os produtos em apreço, classificação essa sujeita à alíquota zero por força do
art. 1o, inciso XVIII, da Lei 10.925/04:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência)
(Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
XVIII - massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da Tipi. (Incluído pela Lei
no 12.655, de 2012) (destaques nosso)

A recorrente, na peça recursal, defende que a classificação fiscal adotada está de
acordo com a correta interpretação do Sistema Harmonizado, sustenta que “a massa seria o
elemento que conferiria a característica essencial aos produtos sob discussão e, portanto, com
base na RGI 3 b), a posição 19.02 estaria correta para referidos produtos”.

Sem razão.
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
105

Conforme ressaltado pelas autoridades fiscais, os produtos de pastelaria diversos,
como as tortas, são normalmente classificados na posição 1905, conforme explícito na Nesh, que
inclui nesta posição, conforme disposto no item 10 abaixo transcrito, os seguintes produtos:
Capítulo 19 (...)
Notas. (...)
1905 (...)
A)-Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos,
mesmo adicionados de cacau. (...)
Encontram-se compreendidos na presente posição: (...)
10) Os produtos de pastelaria, em cuja composição entram substâncias muito
variadas: farinhas, féculas, manteiga ou outras gorduras, açúcar, leite, creme-de-
leite (nata*), ovos, cacau, chocolate, café, mel, frutas, licores, aguardente,
albumina, queijo, carne, peixe, aromatizantes, leveduras ou outros fermentos,
etc.

Ademais, as próprias Considerações Gerais da Nesh sobre o Capítulo 20, excluem as
tortas (de frutas, no exemplo) indicando serem elas classificadas na posição 1905:
Capítulo 20 (...)
Notas (...)
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Este Capítulo compreende: (...)
Estão excluídos deste Capítulo: (...)
b) Os produtos de pastelaria (por exemplo, as tortas de frutas) que estão incluídos
na posição 19.05.

Dependendo da proporção de carne em peso nas tortas, há ainda a possibilidade de
serem classificadas na posição 1602, conforme também ressaltado pela Fiscalização.

Logo, mantenho a reclassificação fiscal, efetuada pelas autoridades fiscais,
concernente às tortas em questão.

Das receitas financeiras omitidas

Segundo as autoridades fiscais, foi “constatado que algumas receitas financeiras
que deveriam ter sido tributadas não constam como base de cálculo do PIS e da Cofins no 1o
trimestre de 2016”.

Destaca ainda a Fiscalização que, considerando que as receitas financeiras foram
objeto dos itens 25, 26 e 27 da Intimação Fiscal no 222-2020/EQAUD3/DRF BLU/SRRF09/RFB,
verificou-se que as respostas apresentadas pela recorrente confirmam o entendimento no sentido
de que as receitas registradas na conta contábil 570011 - PROVISAO S/JUROS DE DEPOSITOS
JUDICIAIS não foram tributadas.
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
106

A autoridades fiscais, com base na Solução de Consulta Cosit n. 166, de 09/03/2017,
entenderam que os depósitos judiciais cíveis e trabalhistas devem ter as variações monetárias
consideradas na base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme o regime de competência,
independentemente da disponibilidade financeira, bem como que quanto aos depósitos
efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei 9.703, de 1998, considerando-se a
existência de previsão legal de ocorrência de acréscimos ao montante depositado judicial ou
administrativamente tão somente quando da solução favorável da lide ao depositante, só se
encontra caracterizada a ocorrência do fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
apurada pelo regime não cumulativo: a) quando desta solução e na proporção que favorecer o
contribuinte-depositante ou b) quando o levantamento do depósito com acréscimos se der por
autorização administrativa ou judicial, antes daquela solução:
Assim, de acordo com a Solução de Consulta no 166 – Cosit, de 09/03/2017, no
âmbito da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime não
cumulativo, “as variações monetárias ativas decorrentes de atualização de
depósitos judiciais ou extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo
com o regime de competência.” As provisões de juros sobre depósitos judiciais
são tributáveis, salvo quando houver disposição legal em contrário. No caso de
depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei no 9.703, de
1998, considerando-se a existência de previsão legal de ocorrência de acréscimos
ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente quando da
solução favorável da lide ao depositante, só se encontra caracterizada a
ocorrência do fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apurada
pelo regime não cumulativo: a) quando desta solução e na proporção que
favorecer o contribuinte-depositante ou b) quando o levantamento do depósito
com acréscimos se der por autorização administrativa ou judicial, antes daquela
solução.
Desta forma, apenas as provisões relativas a juros sobre depósitos judiciais
tributários é que devem ser tributadas apenas quando da solução favorável do
litígio ou do levantamento antecipado com acréscimos do depósito. Assim sendo,
os depósitos judiciais cíveis e trabalhistas devem ter as variações monetárias
consideradas na base de cálculo do Pis e da Cofins, conforme o regime de
competência, independentemente da disponibilidade financeira. (...)
Desta forma, tendo em vista o disposto no Decreto no 8.426, de 1o de abril de
2015, com vigência a partir de 1o de julho de 2015, são os seguintes os valores
omitidos:

Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
107

A recorrente aduz que, partindo da parcial análise do quanto prescrito pela Solução
de Consulta Cosit 166/2017, a Fiscalização procedeu à indevida interpretação de seu conteúdo e
alcance, na medida que entendeu, por exclusão, que todo e qualquer depósito judicial, que não os
de natureza tributária, estariam sujeitos à tributação da variação monetária ativa.

Sustenta que os juros incidentes sobre depósitos judiciais de qualquer natureza não
constituem receita nova, não se configurando a materialidade da tributação.

Sem razão a recorrente.

O art. 1o da Lei 9.703/1998, vigente à época dos fatos geradores em apreço, assim
dispõe:
Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes
a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa
Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, específico para essa finalidade.
(...)
§ 2o Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta
Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no
mesmo prazo fixado para recolhimento dos tributos e das contribuições federais.
§ 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito
extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito,
após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de
vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em
que o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou (...) (destaques
nosso)

A ementa, relativa à Cofins, da sobredita Solução de Consulta 166 – Cosit, de 2017,
cujo teor é idêntico ao da ementa relativa à Contribuição para o PIS/Pasep, segue reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
No âmbito da apuração da Cofins pelo regime não cumulativo, as variações
monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou
extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de
competência.
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
108
A regra geral é aplicável quando não houver determinação legal expressa que
condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual
sucesso na lide pelo depositante.
No caso de depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei
no 9.703, de 1998, considerando-se a existência de previsão legal de ocorrência
de acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão
somente quando da solução favorável da lide ao depositante, só se encontra
caracterizada a ocorrência do fato gerador da Cofins apurada pelo regime não
cumulativo: a) quando desta solução e na proporção que favorecer o
contribuinte-depositante ou b) quando o levantamento do depósito com
acréscimos se der por autorização administrativa ou judicial, antes daquela
solução.
A regra excepcional é aplicável quando houver determinação legal expressa que
condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual
sucesso na lide pelo depositante.
Dispositivos legais: Lei no 5.172, de 25 de 1966, art. 43; Lei no 9.703, de 1998, art.
1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o. (destaques nosso)

A Lei 9.703, de 1998, dispõe a respeito dos depósitos judiciais e extrajudiciais de
tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, não versa a respeito de depósitos efetuados nas esferas cível e trabalhista, em relação aos
quais inexiste previsão legal expressa determinando a ocorrência dos acréscimos ao montante
depositado tão somente quando da solução favorável da lide ao depositante.

Como bem apontado pelo acórdão recorrido:
Os depósitos judiciais para garantia numa demanda judicial constituem um direito
do depositante, pois, ainda que estejam sob a tutela judicial, fazem parte dos
bens e direitos que compõem a parte ativa de seu patrimônio. São tão-somente
uma medida preparatória, preventiva, de garantia para posterior adimplência de
dívida que se discute.
A decisão judicial, por sua vez, não é uma condição suspensiva, que poderá fazer
com que os depósitos voltem a se integrar ao patrimônio, mas, ao contrário, a
partir da decisão final é que poderão deixar de pertencer ao contribuinte. Como
consequencia, os acessórios da quantia depositada também representam direito
de crédito do contribuinte, e, dessa forma, a atualização monetária dos depósitos
judiciais caracteriza-se como uma receita financeira, constituindo, assim, em fato
gerador da Cofins e da Contribuição para o PIS.
É factível a possibilidade de os valores da atualização monetária e dos juros dos
depósitos judiciais não serem efetivamente recebidos pela empresa, uma vez que
a decisão judicial pode considerar como devida a pendência, alterando a
composição patrimonial do contribuinte depositante ao determinar o respectivo
pagamento.
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
109
Não obstante tratar-se de mera expectativa de direito, as atualizações monetárias
de tais recursos depositados não poderiam ser afastadas da tributação no
momento em que são auferidas, sob pena de descumprimento do regime contábil
da competência e consequente infração ao disposto na legislação, que determina
a inclusão das receitas financeiras nas bases de cálculo do PIS e da Cofins. (...)
Vale assinalar o seguinte trecho da Solução de Consulta 166 – Cosit, de 2017, com
trechos transcritos e grifados da Solução de Consulta Cosit 157, de 2014:
14. Além disso, foram consignados os critérios a serem utilizados para fins de
aplicação da regra geral ou da regra excepcional (tendo em vista as demais
legislações que disciplinam outros depósitos judiciais ou extrajudiciais):
30. Desta forma, quanto ao IRPJ e à CSLL, conclui-se que, no caso de
depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei no
9.703, de 1998, só ocorre o fato gerador: a) quando da solução da lide e na
proporção
que
favorecer
o
contribuinte-depositante
ou
b)
alternativamente, em situações excepcionais, quando o levantamento do
depósito com acréscimos se der por autorização administrativa ou judicial
antes daquela solução. Aplicável, ainda, tal fundamentação a qualquer
outra esfera onde o acréscimo patrimonial das variações monetárias esteja
legalmente condicionado na mesma forma prevista na Lei no 9.703, de 1998
(acréscimo legalmente estabelecido só quando do sucesso na lide pelo
depositante).
31. Todavia, em se tratando de outro regramento legal (seja ele aplicável na
esfera tributária, civil ou trabalhista), onde não haja determinação expressa
que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a
eventual sucesso na lide pelo depositante, mantém-se a conclusão de
ocorrência da hipótese de incidência do IRPJ para as variações monetárias
ativas decorrentes de atualização do depósito antes da solução da lide,
apropriadas temporalmente de acordo com o regime de competência.
Em relação à contribuição para o PIS e à Cofins, assim está fundamentada a
Solução de Consulta 166 – Cosit, de 2017:
18. No que se refere à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins apuradas pelo
regime não cumulativo, verifica-se que a razão de decidir da Solução de Consulta
Cosit no 157, de 2014, aplica-se perfeitamente a essas contribuições, pois o seu
fato gerador é o auferimento de receita, devendo-se considerar auferida a receita
nos termos do regime aplicável ao IRPJ e à CSLL apurados pelo lucro real (regime
de competência, observadas as regras excepcionais):
Lei no 10.637, de 2002.
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
110
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Lei no 10.833, de 2003.
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
19. Cumpre enfatizar que as variações monetárias ativas decorrentes de
atualização de depósitos judiciais ou extrajudiciais, em função de índices ou
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, devem ser consideradas
receitas financeiras para fins de apuração das referidas contribuições, conforme
dispõe a Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998:
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para
efeitos da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o
lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou
despesas financeiras, conforme o caso.
20. Nesse sentido, cabe ressaltar que o Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015,
reestabeleceu, para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro
por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, salvo exceções expressas que não
alcançam as receitas tratadas na presente solução de consulta:
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas
financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de
hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração
não-cumulativa das referidas contribuições.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que tenham
apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
§ 2o Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos
por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente,
as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis aos
juros sobre o capital próprio.
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
111
§ 3o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o
caput incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações
monetárias, em função da taxa de câmbio, de: (Incluído pelo Decreto no
8.451, de 2015)
(...)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de julho de 2015. (grifado)
21. Dessa forma, fica consignado, na presente solução, que as regras e os critérios
definidos na Solução de Consulta Cosit no 157, de 2014, para fins de
reconhecimento de variações monetárias ativas decorrentes de atualização de
depósitos judiciais ou extrajudiciais no âmbito do IRPJ e da CSLL apurados pelo
lucro real, são igualmente aplicáveis à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
apuradas pelo regime não cumulativo. (destaques nosso)
Portanto, correto o lançamento lavrado pelas autoridades fiscais atinente às
receitas financeiras em apreço, uma vez que os depósitos judiciais efetuados nas esferas cível e
trabalhista não possuem as mesmas características dos depósitos efetuados ao amparo do
regramento estabelecido pela Lei 9.703, de 1998 e, dessa forma, as variações monetárias ativas
decorrentes de atualização desses depósitos judiciais devem ser reconhecidas, em regra, de
acordo com o regime de competência.
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a este capítulo do recurso.
Da multa por Apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas
Aduz a Fiscalização que a autuada informou na EFD-Contribuições créditos
extemporâneos, como Ajuste Oriundo de Outras Situações, Ajuste referente Crédito
Extemporâneo de PIS e COFINS, informação essa que, no entanto, claramente não se trata de
ajuste.
Ressaltam as autoridades fiscais:

É evidente que tal informação não se trata de ajuste. Claro também que a
informação de nota por nota, item a item não foi utilizada por ficar evidente e
facilitar a localização da incorreção.
Desta forma, claro está que a informação incorreta foi inserida a fim de aumentar
o crédito pretendido e dificultar sua localização.
As autoridades fiscais mencionam ainda toda legislação pertinente à multa que
deve ser aplicada em razão da entrega de escrituração fiscal digital com incorreção, à luz do
Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013, e do Parecer Normativo Cosit no 3, de 28 de
agosto de 2015, e afirmam que “com o advento da Lei no 13.670/2018, é aplicável a multa do art.
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
112
12, inciso II, da Lei 8.218, de 1991, para o caso da escrituração com informações inexatas, omitidas
ou incompletas”.
A recorrente assevera que não se verificam os pressupostos da materialidade de
aplicação da multa, pois a maneira como formalizado o creditamento extemporâneo não
caracterizou o tipo apto à subsunção de incidência da penalidade, que os créditos aproveitados
extemporaneamente decorreram de revisão de apurações anteriormente formalizadas, e, por fim,
que é conclusão da própria RFB que, quer o artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, quer
artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/1991, possuem materialidade somente nos casos em que o
contribuinte deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital.
Sem razão a recorrente.
Conforme consignado no Relatório Fiscal e no enquadramento legal da autuação, a
autoridades fiscais aplicaram a multa disposta no art. 12, inciso II, da Lei 8.218, de 1991, a seguir
reproduzido:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018) (...) (destaque nosso)
Da leitura da fundamentação constante do Relatório Fiscal, resta claro que, com o
advento da Lei 13.670/2018, é aplicável a sobredita multa do art. 12, inciso II, da Lei 8.218/91 para
o caso da escrituração com informações inexatas, omitidas ou incompletas, exatamente como
considerado pelas autoridades fiscais.
Aduz a Fiscalização que, de acordo com os recibos de entrega das EFD-
Contribuições, foram entregues no dia 01/08/2019 as EFD-Contribuições de janeiro, fevereiro e
março de 2016 (fls. 285,286 e 293).
Assim, as autoridades fiscais aplicaram a multa da seguinte forma:
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
113

Não merecem acolhida, portanto, as alegações da recorrente no sentido de que (i)
não se verificam os pressupostos da materialidade de aplicação da multa, pois a maneira como
formalizado o creditamento extemporâneo não caracterizou o tipo apto à subsunção de incidência
da penalidade, (ii) que os créditos aproveitados extemporaneamente decorreram de revisão de
apurações anteriormente formalizadas, e, por fim, (iii) que é conclusão da própria RFB que, quer o
artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, quer artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/1991,
possuem materialidade somente nos casos em que o contribuinte deixar de apresentar
declaração, demonstrativo ou escrituração digital.
Isso porque a multa foi corretamente aplicada com base no art. 12, inciso II, da Lei
8.218/91, em razão da apresentação da aludida informação acerca dos créditos extemporâneos de
forma inexata, vale dizer, nos campos da escrituração fiscal digital destinados a ajustes, em total
desacordo com as disposições constantes da mencionada legislação para registro de crédito
extemporâneo, consignada no Relatório Fiscal da autuação.
Logo, correta a aplicação da multa em questão.
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
114
Subsidiariamente, a recorrente, pleiteia o cancelamento da multa regulamentar,
uma vez que foram lançadas as multas de ofício relativas ao inadimplemento de obrigação
principal, configurando a duplicidade de penalidade.
Tal alegação não merece acolhida, na medida em que se tratam de multas distintas
e com fato geradores distintos, uma, multa de ofício vinculada ao tributo, aplicada sobretudo em
razão da falta de pagamento do tributo devido, disposta no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996;
outra, aplicada em função da prestação de informação de forma inexata, prevista no aludido art.
12, inciso II, da Lei 8.218/91, ambas de aplicação obrigatória pelas autoridades fiscais, conforme
disposto no art. 142 do CTN – Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Diligência
A recorrente assinala que, por meio de prova pericial, será possível a demonstração
da natureza de todos os insumos por ela utilizados, e notadamente, a essencialidade destes
relativamente à consecução de seu processo produtivo, pleiteia a realização de diligência para a
comprovação de suas alegações, e, por fim, formula quesitos.
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, “A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”, já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias”.
Assim sendo, a diligência pode ser deferida ou determinada pela autoridade
julgadora se houver dúvida acerca de questão controversa, ao passo que a perícia se presta para
dirimir questão para a qual se exige conhecimento técnico especializado.
No caso sob análise, entendo desnecessária a diligência ou perícia, na medida em
que há elementos suficientes para análise e julgamento do pleito, bem como porque cabe à
recorrente comprovar que determinados bens adquiridos ou serviços contratados caracterizam
insumos, mediante a juntada de informações e, até a apresentação da impugnação, de
documentos comprobatórios, de modo que não cabe diligência para produção de prova a seu
cargo.
Logo, indefiro o pedido de diligência formulado pela recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares atinentes à reunião de processos para
julgamento em conjunto, à decretação de nulidade dos autos de infração, de nulidade do acórdão
recorrido, bem como de diligência, e, no mérito, dou provimento, em parte, ao recurso, para
reverter as glosas concernentes:
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
115
1) a serviço movimentação cross docking;
2) à locação de uniformes;
3) à locação de veículos, conforme discriminado no voto;
4) aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada
no Brasil e relativos às aquisições de mercadorias para revenda não sujeitas ao
pagamento das contribuições;
5) aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada
no Brasil e relativos às aquisições de insumos, inclusive importados, sujeitos à
alíquota zero e de insumos sujeitos à apuração de crédito presumido, desde que,
em atenção à Súmula CARF 188, tais serviços tenham sido registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos e tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Redatora designada.
Em que pese o respeito que nutro pelo Ilustre Relator, ouso divergir de seu
posicionamento quanto a imputação da Multa por Apresentação de EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.

(I)
Da imputação da Multa por Apresentação de EFD-Contribuições com
Informações Inexatas, Incompletas ou Omitidas
Ratificado pelo Ilustre Relator, aduziu a Fiscalização que a Recorrente informou na
EFD-Contribuições créditos extemporâneos, como Ajuste Oriundo de Outras Situações, Ajuste
referente Crédito Extemporâneo de medicamentos e vacinas.
Sendo assim, com base na Lei no 13.670/2018, imputou à Recorrente a multa do art.
12, inciso II, da Lei 8.218, de 1991, para o caso da escrituração com informações inexatas, omitidas
ou incompletas”, por entender a fiscalização que não se tratava de ajustes.
Por sua vez, a recorrente defende-se ao alegar que não se verificou os pressupostos
da materialidade de aplicação da multa, pois a maneira como foi formalizado o creditamento
extemporâneo não caracterizou o tipo apto à subsunção de incidência da penalidade.
Prevê o artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, regulamentado pelos
artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/1991, a imputação de multa regulamentar pelo cumprimento das
obrigações acessórias com incorreções ou omissões.
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.726274/2020-57
116
Veja-se que, a imputação da multa regulamentar se dá pela apresentação
declaração, demonstrativo ou escrituração digital com incorreções ou omissões. Todavia, a
Recorrente prestou informações EFD-Contribuições créditos extemporâneos, como Ajuste
Oriundo de Outras Situações, Ajuste referente Crédito Extemporâneo de medicamentos e vacinas,
o que no meu entender, demonstra a espontaneidade da Recorrente para prestação a informação.
Sendo assim, não vislumbro nos autos pressupostos de materialidade para
imputação da referida penalidade, pois os créditos extemporâneos aproveitados pela Recorrente
decorreram da revisão de apurações anteriormente formalizadas por ela perante à RFB.
Trata-se de uma questão de direito, a Recorrente entende que faz jus aos créditos
extemporâneos; à autoridade fiscal cabia o instituto da glosa, que é materialização da ausência do
direito pleiteado, não cabendo, portanto, a glosa e a aplicação da multa concomitantemente.
Nesse sentido, não há requisitos autorizadores para manutenção da multa regulamentar imputada
prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91.
Por isso, voto por dar provimento ao presente tópico recursal.
Por tudo, voto por dar parcial provimento ao presente Recurso para cancelar a
multa regulamentar imputada prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3468
DF CARF MF
Original